Tribunal: CARF
Processo: 10600.720031/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece do recurso especial na parte em que o ágio surge em transações da controladora estrangeira com a empresa interposta, extinta por incorporação da investida, se os acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto fático distinto, concernente à interposição de pessoa jurídica para aquisição do investimento, antes de sua incorporação pela investida.
ADIÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos, concernentes a amortização de ágio adicionada ao lucro real porque anterior à baixa do investimento, ou decorrente de ágio transferido, mas considerada dedutível na apuração do lucro real.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO BRASIL PARA AQUISIÇÃO EM OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por interposição de pessoa, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA DOMICILIADA NO EXTERIOR PARA SOCIEDADE HOLDING. LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos empregados na aquisição de participação societária por empresa holding constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser incorporada pela investida.
A tese do real adquirente, que busca limitar o direito à dedução fiscal do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de simulação, o que não se revela no caso.
ÁGIO AMORTIZADO CONTABILMENTE E CONTROLADO NA PARTE B DO LALUR. POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DEPOIS DO EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
O artigo 7o da Lei no 9.532/97, ao tratar da amortização fiscal do ágio, não faz qualquer remissão ou menção ao conceito ou saldo contábil, prescrevendo categoricamente que o ágio passível de dedução fiscal é aquele descrito na alínea b do § 2o do art. 20 do Decreto-lei 1.598/77, ou seja, a diferença positiva entre o preço do negócio e o valor patrimonial da investida.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10600.720031/2016-41
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.895 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE
NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece do recurso especial na parte em que o ágio surge em transações da
controladora estrangeira com a empresa interposta, extinta por incorporação da
investida, se os acórdãos apresentados para demonstrar a divergência evidenciam
decisão em contexto fático distinto, concernente à interposição de pessoa jurídica
para aquisição do investimento, antes de sua incorporação pela investida.
ADIÇÃO DE AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO À BASE DE CÁLCULO DA
CSLL.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos,
concernentes a amortização de ágio adicionada ao lucro real porque anterior à
baixa do investimento, ou decorrente de ágio transferido, mas considerada
dedutível na apuração do lucro real.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NO
BRASIL PARA AQUISIÇÃO EM OFERTA PÚBLICA DE AÇÕES.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO
DA DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei
no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da
empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação
reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em
seguida, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por interposição de
pessoa, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a operação
tal como foi formalizada e declarada pelas partes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10600.720031/2016-41
Fl. 7820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS POR EMPRESA CONTROLADORA
DOMICILIADA
NO
EXTERIOR
PARA
SOCIEDADE
HOLDING.
LEGITIMIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO. IMPROCEDÊNCIA DA TESE
DO REAL ADQUIRENTE.
A transferência, por controladora domiciliada no exterior, dos recursos
empregados na aquisição de participação societária por empresa holding
constituída no Brasil não impede a amortização fiscal do ágio após esta ser
incorporada pela investida.
A tese do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal do
ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de
simulação, o que não se revela no caso.
ÁGIO AMORTIZADO CONTABILMENTE E CONTROLADO NA PARTE
B DO LALUR. POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DEPOIS DO
EVENTO DE INCORPORAÇÃO.
O artigo 7o da Lei no 9.532/97, ao tratar da amortização fiscal do ágio, não faz
qualquer remissão ou menção ao conceito ou saldo contábil, prescrevendo
categoricamente que o ágio passível de dedução fiscal é aquele descrito “na
alínea ‘b’ do § 2o do art. 20 do Decreto-lei 1.598/77”, ou seja, a diferença
positiva entre o preço do negócio e o valor patrimonial da investida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação: (i) ao ágio pago nas aquisições de ações
de Arcelor Brasil S/A por “Mittal BR” no âmbito da OPA; e (ii) à possibilidade de dedução
fiscal do ágio amortizado contabilmente antes da incorporação, somente em relação às glosas
cujo fundamento principal pode ser revertido na matéria anterior. No mérito, acordam em: (i) por
maioria de votos, dar provimento ao recurso em relação à matéria “ágio pago nas aquisições de
ações de Arcelor Brasil S/A”, vencidos os Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luiz
Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por negar
provimento; votou pelas conclusões do voto vencedor o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto; e (ii) por maioria de votos, dar provimento ao recurso em relação à matéria “possibilidade
de dedução fiscal do ágio amortizado contabilmente antes da incorporação”, vencidos os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora), Luiz Tadeu Matosinho Machado e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora.
Fl. 7821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator designado.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira,
Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-003.905, na sessão de 15 de
maior de 2019, expressa nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, : i) por unanimidade de votos: i.i) rejeitar a
arguição de nulidade da decisão de 1a instância; i.ii) rejeitar a arguição de decadência do
direito de questionar a formação do ágio; i.iii) rejeitar a arguição de nulidade do
questionamento sobre o ágio por ausência de base legal; i.iv) rejeitar a aplicação do art.
24 da LINDB, votando pelas conclusões os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Junia
Roberta Gouveia Sampaio; e ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário relativamente às glosas de amortização de ágio na apuração do IRPJ e da
CSLL, divergindo os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano
Gonçalves, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Junia Roberta Gouveia Sampaio,
nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não é inquinada de nulidade a decisão que adota, parcial ou integralmente, excertos de
outras decisões ou o relatório da acusação fiscal, se, comprovadamente, foram
apreciados pelos julgadores todos os fatos, argumentos e provas trazidos aos autos.
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO.
É incabível a alegação de cerceamento ao direito de defesa, quando as infrações
apuradas estiverem identificadas e os elementos dos autos demonstrarem a que se refere
a autuação, dando-lhe suporte material suficiente para que o sujeito passivo possa
conhece-los e apresentar sua defesa sem empecilho de qualquer espécie.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011,2012
DECADÊNCIA. ÁGIO. CONTAGEM DO PRAZO. AMORTIZAÇÃO. DEDUÇÃO.
Inicia-se a contagem do prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários
referentes a glosa do aproveitamento de ágio a partir da sua efetiva amortização pelo
contribuinte, antes disso não há como se cogitar a inércia do Fisco. Inteligência da
Súmula CARF no116.
Fl. 7822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. PAGAMENTO EFETUADO POR CONTROLADORA.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro real,
bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la prevista no art.
386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei n° 9.718/98 não pode
prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada empresa veículo para, em nome
dela e com recursos provenientes de sua controladora, serem adquiridas ações com ágio
da empresa que vem a ser a incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante extinção da
investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial entre elas, não pode
ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve ser considerada como um
requisito de efetivo conteúdo econômico e societário, que reflita um verdadeiro
propósito negocial e não apenas uma opção empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386
do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente
no caso em que a investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a
investidora de fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, o que não ocorre
quando inserida no procedimento uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter de
empresa veículo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo
principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos, mormente em face de norma
prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e condições de dedutibilidade de amortização
de ágio, existentes em relação ao IRPJ.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro apurados
nos anos-calendário 2011 e 2012, a partir da constatação de dedução indevida de amortização de
ágio, em continuidade às glosas promovidas nos anos-calendário 2008 a 2010, objeto do
processo administrativo no 10600.720035/2013-86.
Uma parcela da glosa diz respeito a ágio originado em investimento na
Companhia Siderúrgica de Tubarão – CST, promovido por Arcelor Aços Planos do Brasil S.A
(AAPB) em 2004 e transferido para: i) Arcelor Aços do Brasil Ltda (AAB) e Arcelor Brasil S.A
em dois momentos de 2005, e ii) Belgo Siderurgia S/A (antiga denominação social da
Contribuinte) em 2007; seguindo-se a cisão parcial de CST em 01/09/2008, com versão da
parcela cindida para a Contribuinte, que passou a amortizar o ágio transferido. A autoridade
lançadora também apontou vícios na demonstração do fundamento e no cálculo do ágio pago, e
observou que esta glosa não foi contestada no lançamento anterior.
Outra parcela da glosa tem origem no ágio pago no investimento detido por Mittal
Steel Company NV em Arcelor Brasil S/A, considerando também as operações decorrentes da
Oferta Pública de Aquisição de Ações - OPA imposta à primeira pela Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), que aportou em Mittal Steel Brasil Participações S/A - MSBP as ações já
detidas em Arcelor Brasil S/A, bem como capital em dinheiro para pagamento das ações
adquiridas na OPA. A acusação fiscal conclui que ao final da operação o investimento original
efetuado pela MSCNV (investidora original) na Arcelor Brasil S/A (investida) permaneceu
subsistindo no patrimônio daquela não havendo que se falar então em incorporação da
investidora original pela investida ou da investida pela investidora original.
Fl. 7823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

A autoridade lançadora refere a informação, pela Contribuinte, de que esta parcela
da glosa é também composta pelos ágios formados nas seguintes operações, e acrescenta vícios
mais gravosos presentes nos itens “c” e “d”:
196. A fiscalizada apresentou planilha demonstrando a composição de todo o ágio
apurado na aquisição das ações da Arcelor Brasil S/A pela Mittal Steel Brasil
Participações S/A que, em suma, foram os seguintes:
a) R$4.147.292.208,47 em junho de 2007, decorrente de aquisições via OPA;
b) R$148.467.443,05 em julho de 2007, decorrente de aquisições no mercado de balcão;
c) R$339.138.066,90 em julho de 2007, decorrente de contrato de compra e venda de
ações da Arcelor Brasil S/A adquiridas por Mittal Steel Company N.V. na opção de
pagamento misto – ARCE11L, o qual foi celebrado em 31/07/2007 entre Mittal Steel
Company N.V. e Mittal Steel Brasil Participações S/A.;
d) R$2.039.002.326,30 em julho de 2007, decorrente de aumento de capital da Mittal
Steel Brasil Participações S/A com ações da Arcelor Brasil S/A adquiridas pela Mittal
Steel Company N.V. na opção de pagamento misto – ARCE11L;
e) R$99.141.918,66 em agosto de 2007, decorrentes de aquisições residuais posteriores
realizadas fora do leilão e após o fechamento de capital na Bolsa de Valores.
197. A soma dos valores de ágio acima mencionados perfaz a quantia de
R$6.773.041.963,39, cuja totalidade do valor amortizado nos anos-calendário sob
fiscalização foi considerada não dedutível na apuração do Lucro Real e da base de
cálculo da CSLL, de acordo com a toda a fundamentação retro exposta.
198. Não obstante, cabe ressaltar aqui, que as parcelas “c” e “d” acima, contém vícios
ainda maiores dos que os já tratados, o que somente corrobora todo o planejamento
tributário abusivo realizado. Vejamos:
a) A parcela “c” acima contempla o ágio contabilizado na Mittal Steel Brasil
Participações S/A., cujo objeto era a Arcelor Brasil S/A, através da venda das ações da
Arcelor Brasil S/A efetuada pela Mittal Steel Company N.V. para a sua subsidiária
integral, Mittal Steel Brasil Participações S/A., ações essas que haviam sido adquiridas
anteriormente (em 04 de junho de 2006) via OPA pela empresa do exterior Mittal Steel
Company N.V.
b) Já a parcela “d” acima contempla o ágio contabilizado na Mittal Steel Brasil
Participações S/A., cujo objeto era a Arcelor Brasil S/A, através do aumento de capital
efetuado pela Mittal Steel Company N.V. em sua subsidiária integral, Mittal Steel Brasil
Participações S/A., ações essas que haviam sido adquiridas anteriormente (em 04 de
junho de 2006) via OPA pela empresa do exterior Mittal Steel Company N.V. 199.
Portanto, a parcela do ágio no valor de R$2.039.002.326,30 escriturado na Mittal Steel
Brasil Participações S/A proveio exatamente do aumento e integralização de capital
feito pela Mittal Steel Company N.V. através da entrega de 64.962.982 ações da Arcelor
Brasil S/A anteriormente adquiridas pela MSCNV via OPA. O restante das ações da
Arcelor Brasil S/A adquiridas pela Mittal Steel Company N.V. via OPA, ou seja,
10.805.000 foram vendidas pela Mittal Steel Company N.V. para a Mittal Steel Brasil
Participações S/A, a qual recebeu o investimento e o escriturou com ágio no valor de R$
339.138.066,90.
200. Não obstante todo o ágio já ter sido fulminado por essa fiscalização, conforme
descrito anteriormente até o item 195 deste Termo, essas duas parcelas dos ágios
(R$339.138.066,90 e R$2.039.002.326,30 ) escriturados na MSBP revelam ainda vícios
adicionais, uma vez que no momento em que o investimento (ações da Arcelor Brasil
S/A) é contabilizado com ágio na MSBP, a situação fática é de que as ações da Arcelor
Brasil S/A já não pertenciam mais aos minoritários, mas sim já estavam escrituradas em
uma empresa do grupo (MSCNV) no exterior e, portanto, com a referida integralização
e/ou venda das ações para a MSBP estamos diante do caso clássico de ágio interno, uma
vez que todas as três empresas envolvidas na operação (MSCNV, MSBP e Arcelor
Fl. 7824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Brasil S/A) pertenciam ao mesmo grupo e as ações da Arcelor Brasil S/A integralizadas
ou vendidas já não pertenciam mais aos acionistas minoritários, mas sim a uma empresa
do grupo (MSCNV). Não há uma geração de riqueza nova quando a Mittal Steel
Company N.V. integraliza capital em sua subsidiária integral (MSBP) com ações da
Arcelor Brasil S/A.
Por fim, a autoridade lançadora apresentou fundamentos específicos para glosar as
exclusões do lucro real dos anos-calendário de 2011 e 2012, no valor de R$ 14.872.515,96, a
título de “Realização de ágio ações MSBP x Arcelor Brasil”, correspondente à realização de
ágio de parcelas amortizadas antes da incorporação.
A Contribuinte acatou a acusação fiscal acerca do Ágio CST e impugnou as
demais exigências. A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência
questionada (e-fls. 6779/6817). O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso
voluntário (e-fls. 7080/7125).
Cientificada em 27/08/2019 (e-fls. 7130), a Contribuinte opôs embargos de
declaração em 02/09/2019 (e-fls. 7131/7150), os quais foram rejeitados em exame de
admissibilidade porque não caracterizados os seguintes vícios apontados (e-fls. 7157/7173):
a) Omissão/contradição: Ausência de manifestação acerca dos pontos efetivamente
suscitados pela Embargante no que se refere à nulidade da decisão da DRJ (Tópico 1 do
RV);
b) Omissão: Ausência de manifestação quanto aos argumentos relativos à correta
compreensão das teorias sobre a validade dos atos jurídicos em face da finalidade de
propósito negocial (Tópico 4.3 do RV);
c) Omissão: Ausência de manifestação acerca da impossibilidade da aplicação da figura
do abuso de direito (Tópico 4.4 do RV);
d) Contradição: Indicação do artigo 187 do Código Civil como base legal da autuação e
ausência de indicação de fundamento legal para sustentar o próprio entendimento
adotado pela Decisão Embargada (Tópico 3 do RV);
e) Omissão/obscuridade: Ausência de manifestação acerca das explicações relativas ao
contexto negocial que levou à criação da Mittal BR e à estruturação das operações que
se seguiram (Tópicos 4.6 a 4.9 do RV);
f) Contradição: os elementos que embasaram as conclusões da Decisão Embargada não
correspondem à realidade constante dos autos (Tópicos 4.7 e 4.8 do RV);
g) Omissão: Ausência de manifestação quanto à possibilidade de amortização fiscal do
ágio registrado mediante aumento de capital e mediante compra e venda (Tópico 4.9 do
RV);
h) Obscuridade: Decisão Embargada mantém a autuação da CSLL com aplicação de
normas não suscitadas pela autuação (Item 213 do TVF).
Notificada da rejeição dos embargos em 04/11/2019 (e-fl. 7178), a Contribuinte
interpôs recurso especial em 19/11/2019 (e-fls. 7179/7274) no qual arguiu divergências
parcialmente admitidas no despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 7698/7710, do qual se
extrai:
(1) “preliminar de nulidade do acórdão recorrido: alteração de critério jurídico do
lançamento da CSLL”
[...]
6. Com relação a essa primeira matéria, não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por não se tratar de questões que possam ser objeto de Recurso
Especial de divergência, que está voltado, unicamente, à uniformização da
interpretação da legislação tributária, e não à correção de pretensos erros ou ao
Fl. 7825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

saneamento de supostos vícios (no caso, “alteração de critério jurídico do lançamento
da CSLL”) eventualmente constatáveis no julgado recorrido.
7. De se destacar que, com a edição do novo RI/CARF aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015 — aplicável ao recurso interposto —, esse fato ficou bem ressaltado,
pela exigência, constante do § 1o do art. 67 (Anexo II), com a redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016 (em vigor a partir de 15/02/2016), de que: “Não será conhecido o
recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de forma divergente.”
8. Ademais, inexistindo qualquer pronunciamento do acórdão recorrido sobre a
matéria suscitada (“preliminar de nulidade do acórdão recorrido: alteração de
critério jurídico do lançamento da CSLL”), não há como se efetuar o confronto entre
esse acórdão e os acórdãos paradigmas apontados, visando caracterizar eventual
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária.
9. Há que se ressaltar, ainda, que a afirmação da Recorrente, de ter ocorrido, no caso,
“alteração de critério jurídico do lançamento da CSLL”, constitui-se em juízo de
mérito próprio, do qual pretende ela partir para a demonstração da alegada divergência
(2) “preliminar de nulidade da decisão da DRJ por supressão de instância”
[...]
10. No que se refere a essa segunda matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas.
11. Enquanto de conformidade com a decisão recorrida, comprovadamente, foram
apreciados pelos julgadores todos os fatos, argumentos e provas trazidos aos autos, nos
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos CSRF/01-05.134, de 2004, e
CSRF/00-00.028, de 2008), ao contrário, teria ocorrido ausência de análise de
argumento devidamente ventilado em Recurso Voluntário (primeiro acórdão
paradigma) e teria havido omissão das razões de convencimento (segundo acórdão
paradigma).
12. São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões
diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
13. Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio
interpretativo, é, inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria discutida nos
acórdãos recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que reste demonstrado que,
decidindo matéria semelhante, órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões
diversas, em razão de divergências na interpretação da legislação tributária.
14. Em outras palavras, se é certo que a divergência deve dizer respeito a questões de
direito, e nunca a questões de fato, é evidente que, se os fatos são diversos, a
interpretação da norma jurídica não pode ser considerada divergente.
15. Há que se ressaltar, ainda, que a afirmação da Recorrente, de se tratar, no caso, de
supressão de instância por parte da decisão da DRJ, constitui-se em juízo de mérito
próprio, do qual pretende ela partir para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial, juízo, esse, porém, que não se confirma com a leitura do inteiro teor do
acórdão recorrido, no qual nada é afirmado nesse sentido:
Em suma, embora possa não ser usual, o fato de a decisão exarada adotar
trechos, excertos ou mesmo amplamente o teor do TVF ou de outro acórdão que
tenham os mesmos aspectos fáticos e jurídicos não inquina o Acórdão exarado de
nulidade, desde que as razões de decidir se baseiem no rol de informações,
argumentos e documentos presentes nos autos, posição que tem suporte inclusive
em legislação subsidiária do processo administrativo-fiscal (artigo 50, § 1o, da
Lei 9.784/1999).
(3) “preliminar de nulidade do lançamento por ausência de fundamento legal do
lançamento – erro de direito”
[...]
Fl. 7826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

16. No tocante a essa terceira matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas distintas.
17. Enquanto na decisão recorrida a fiscalização classificou a operação como abuso
de direito, conduta vedada pelo artigo 187 do Código Civil, nos acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 2402-004.102, de 2014, e 9303-005.460, de 2017), ao
contrário, tratou-se de lançamento desprovido de fundamentação legal (primeiro
acórdão paradigma) e de falta de motivação ou motivação errônea do lançamento
(segundo acórdão paradigma).
18. São, pois, situações fáticas distintas, a demandarem, forçosamente, decisões
diversas, insuscetíveis de uniformização por meio do Recurso Especial de divergência.
19. Evidentemente, o primeiro pressuposto para a configuração de dissídio
interpretativo, é, inquestionavelmente, a similitude fática entre a matéria discutida nos
acórdãos recorrido e paradigmas. Ou seja, é essencial que reste demonstrado que,
decidindo matéria semelhante, órgãos julgadores distintos chegaram a conclusões
diversas, em razão de divergências na interpretação da legislação tributária.
20. Em outras palavras, se é certo que a divergência deve dizer respeito a questão de
direito, e nunca a questão de fato, é evidente que, se os fatos são diversos, a
interpretação da norma jurídica não pode ser considerada divergente.
21. Há que se ressaltar, ainda, que a afirmação da Recorrente, de se tratar, no caso, de
ausência de fundamento legal do lançamento, constitui-se em juízo de mérito próprio,
do qual pretende ela partir para a demonstração da alegada divergência jurisprudencial,
juízo, esse, porém, que não se confirma com a leitura do inteiro teor do acórdão
recorrido, no qual nada é afirmado nesse sentido (destaque da transcrição):
A fiscalização classificou a operação como abuso de direito, conduta vedada
pelo artigo 187 do Código Civil, considerando que contrariaram a legislação
tributária regente da matéria, como se pode depreender do trecho a seguir
transcrito (destaques do original – TVF – fls. 55/58):
(4) “impossibilidade de se aplicar o instituto do abuso de direito”
[...].
22. Relativamente a essa quarta matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, uma vez que a decisão recorrida não se fundamentou, em nenhum
momento, no instituto do abuso de direito para manter o lançamento fiscal, mas apenas
na indedutibilidade do ágio amortizado pela ARCELORMITTAL BRASIL, conforme se
observa a seguir (destaque da transcrição):
[...]
(5) “impossibilidade de desconsideração de negócios jurídicos validamente
celebrados e a liberdade do contribuinte para organizar suas operações”
[...].
24. Com referência a essa quinta matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, uma vez que a decisão recorrida não se fundamentou, em nenhum
momento, na desconsideração de negócios jurídicos validamente celebrados para
manter o lançamento fiscal, mas apenas na indedutibilidade do ágio amortizado pela
ARCELORMITTAL BRASIL, conforme se observa a seguir (destaque da transcrição):
Em face do ora exposto, restam claras as razões que atestam a
indedutibilidade do ágio amortizado pela ARCELORMITTAL BRASIL.
Em primeiro lugar, como tal “mais valia” foi assumida no exterior, não há como
reconhecer a sua dedutibilidade de acordo com as leis brasileiras. Em segundo,
ainda que fosse possível realizar essa análise, o ágio deduzido não observa
requisito primeiro e fundamental à dedutibilidade, qual seja, não existe confusão
patrimonial entre a real investidora e as investidas.
Fl. 7827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

(6) “impossibilidade de se aplicar a teoria do propósito negocial e demonstração da
existência de efetiva motivação extratributária nas operações implementadas pelo
grupo Arcelormittal”
[...].
25. No concernente a essa sexta matéria, também não ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, uma vez que a decisão recorrida não se fundamentou, em nenhum
momento, na teoria do propósito negocial para manter o lançamento fiscal, mas apenas
na indedutibilidade do ágio amortizado pela ARCELORMITTAL BRASIL, conforme se
observa a seguir (destaque da transcrição):
[...]
(7) “legitimidade do emprego de ‘empresa veículo’ e a existência de efetiva
‘confusão patrimonial’ nas operações implementadas”
Decisão recorrida:
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
PAGAMENTO
EFETUADO
POR
CONTROLADORA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro
real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la
prevista no art. 386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei
n° 9.718/98 não pode prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada
empresa veículo para, em nome dela e com recursos provenientes de sua
controladora, serem adquiridas ações com ágio da empresa que vem a ser a
incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante
extinção da investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial
entre elas, não pode ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve
ser considerada como um requisito de efetivo conteúdo econômico e societário,
que reflita um verdadeiro propósito negocial e não apenas uma opção
empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, o que não ocorre quando inserida no procedimento
uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter de empresa veículo.
Acórdão paradigma no 1301-002.434, de 2017:
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA.
EMPRESA
VEÍCULO.
INCORPORAÇÃO
REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalida as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a um
propósito negocial. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio.
Acórdão paradigma no 1302-002.045, de 2017:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA
VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o
fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
Fl. 7828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer
outros, desde que o faça licitamente.
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude.
27. Quanto a essa sétima matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
28. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a amortização do ágio [...] não pode
prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada empresa veículo para, em nome
dela e com recursos provenientes de sua controladora, serem adquiridas ações com
ágio da empresa que vem a ser a incorporadora e que passa a amortizar ágio de si
mesma, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-002.434, de 2017, e
1302-002.045, de 2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, que o uso de
empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não invalida as operações
societárias que transferiram o ágio da investidora original para a empresa investida,
estando diretamente vinculadas ideologicamente a um propósito negocial (primeiro
acórdão paradigma) e que a utilização de empresa-veículo que viabilize o
aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação e invalida a dedução do
ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude (segundo acórdão paradigma).
(8) “possibilidade de amortização fiscal do ágio decorrente de aumento de capital e
de contrato de compra e venda (ágio interno)”
[...].
29. Com relação a essa oitava matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
uma vez que a decisão recorrida não se fundamentou, em nenhum momento, na
existência de ágio interno para manter o lançamento fiscal, mas apenas na
indedutibilidade do ágio amortizado pela ARCELORMITTAL BRASIL, conforme se
observa a seguir (destaque da transcrição):
Em face do ora exposto, restam claras as razões que atestam a
indedutibilidade do ágio amortizado pela ARCELORMITTAL BRASIL.
Em primeiro lugar, como tal “mais valia” foi assumida no exterior, não há como
reconhecer a sua dedutibilidade de acordo com as leis brasileiras. Em segundo,
ainda que fosse possível realizar essa análise, o ágio deduzido não observa
requisito primeiro e fundamental à dedutibilidade, qual seja, não existe confusão
patrimonial entre a real investidora e as investidas.
30. Nesse mesmo sentido, assim constou do Despacho de Exame de Embargos
Declaratórios (e-fls. 7.171):
Nesse sentido, a Turma não precisou se manifestar sobre as alegações contidas
no recurso voluntário que procuravam sustentar a possibilidade de amortização
do ágio registrado mediante aumento de capital e mediante compra e venda, pois,
como dito anteriormente, já possuía razão suficiente para amparar a sua decisão.
Revela-se, portanto, manifestamente improcedente a alegação de omissão.
(9) “possibilidade de dedução fiscal do ágio amortizado contabilmente antes da
incorporação”
Decisão recorrida:
[...].
Finalmente, acerca da dedução do ágio amortizado contabilmente antes da
incorporação, a norma a ser obedecida é a do art. 391 do RIR/99, ou seja,
somente pode servir para a apuração de ganho ou perda de capital no momento
da alienação ou liquidação do investimento.
Fl. 7829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Em outro dizer, não se cogita de realizar dedução fiscal do saldo de ágio
amortizado antes da incorporação, sempre lembrando se estar analisando os fatos
à luz da legislação tributária e não societária ou contábil.
[...].
Nesse eito, o ágio amortizado contabilmente recebe uma disciplina da legislação
totalmente distinta daquela prevista nos art. 385 de 386 do RIR/99. Por essa
razão, não pode ser admitido o aproveitamento do saldo de ágio amortizado
contabilmente antes da operação de cisão, fusão ou incorporação – como
pretende a contribuinte.
[...].
Assim, ágio amortizado anteriormente à incorporação não pode ser aproveitado
pela contribuinte, visto que não há autorização legal para que realize a dedução
fiscal pretendida.
Acórdão paradigma no 1401-001.901, de 2017:
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO JÁ AMORTIZADO CONTABILMENTE
NA SUCEDIDA
A amortização do ágio contábil corresponde à recuperação do investimento (por
equivalência patrimonial ou pelo recebimento de dividendos) e, portanto, não
pode ser distribuído aos sócios a título de lucro. Amortiza-se o ágio
contabilmente na mesma proporção do aumento do investimento por
equivalência ou também pelo recebimento direto de dividendos. Tal amortização
tem o propósito de neutralizar o resultado comercial para impedir a distribuição,
via dividendos, de valor que não corresponde a um lucro efetivo. Só depois de
integralmente amortizado é que o aumento do investimento tem como
contrapartida um acréscimo no lucro e, aí sim, terá repercussão no resultado
comercial e, dessa forma, na distribuição de resultado aos sócios. Ainda sim, esse
aumento do resultado comercial, seja pela equivalência patrimonial, seja pelo
recebimento de dividendos, é excluído do lucro real. Com a amortização do ágio
contabilmente ou sem essa amortização, a equivalência patrimonial e a
distribuição de dividendos não são tributados da mesma forma. Logo, a
amortização contábil do ágio (e do deságio) não produz qualquer efeito fiscal.
Acórdão paradigma no 1302-002.346, de 2017:
ÁGIO AMORTIZADO CONTABILMENTE ANTES DA EXTINÇÃO DO
INVESTIMENTO - DEDUTIBILIDADE INTEGRAL APÓS ADVENTO DE
INCORPORAÇÃO.
As regras contidas nos art. 386 e 391 não devem ser aplicados
concomitantemente; ainda que amortizado contabilmente o ágio, por força de IN
da CVM, ocorrida a extinção do investimento, há que se considerar a sua
dedutibilidade à luz do art. 386, III, do RIR.
31. No que se refere a essa nona matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
32. Enquanto a decisão recorrida entendeu que ágio amortizado anteriormente à
incorporação não pode ser aproveitado pela contribuinte, visto que não há autorização
legal para que realize a dedução fiscal pretendida, os acórdãos paradigmas
apontados (Acórdãos nos 1401-001.901, de 2017, e 1302-002.346, de 2017) decidiram,
de modo diametralmente oposto, que a amortização contábil do ágio (e do deságio)
não produz qualquer efeito fiscal (primeiro acórdão paradigma) e que, ainda que
amortizado contabilmente o ágio, por força de IN da CVM, ocorrida a extinção do
investimento, há que se considerar a sua dedutibilidade à luz do art. 386, III, do RIR
(segundo acórdão paradigma).
Fl. 7830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

(10) “inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL das
despesas com a amortização de ágio”
Decisão recorrida:
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo
principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos, mormente em face de
norma prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e condições de dedutibilidade de
amortização de ágio, existentes em relação ao IRPJ.
Acórdão paradigma no 9101-002.310, de 2016:
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela
equivalência patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a
base de cálculo do IRPJ.
Acórdão paradigma no 1301-002.047, de 2016:
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. DEDUTIBILIDADE.
Não restando evidenciado que as despesas com amortização de ágio seriam
inexistentes ou que, por outra via, teriam reduzido indevidamente o lucro líquido
do exercício por desatendimento à legislação comercial/contábil, não existe
norma que determine sua indedutibilidade para fins de apuração da CSLL. As
bases de cálculo da CSLL e do IRPJ são distintas, descabendo invocar
dispositivos exclusivamente aplicáveis ao segundo para a glosa de despesas da
primeira.
33. Por fim, no tocante a essa décima matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
34. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a exigência decorrente deve seguir a
orientação decisória adotada para o tributo principal, tendo em vista ser fundada nos
mesmos fatos, mormente em face de norma prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e
condições de dedutibilidade de amortização de ágio, existentes em relação ao IRPJ, os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-002.310, de 2016, e 1301-
002.047, de 2016) decidiram, de modo diametralmente oposto, que inexiste previsão
legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio
pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial, sendo
inaplicável, ao caso, do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal dispositivo não
determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ (primeiro acórdão
paradigma) e que, não restando evidenciado que as despesas com amortização de ágio
seriam inexistentes ou que, por outra via, teriam reduzido indevidamente o lucro
líquido do exercício por desatendimento à legislação comercial/contábil, não existe
norma que determine sua indedutibilidade para fins de apuração da CSLL (segundo
acórdão paradigma).
35. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização, em
parte, das divergências de interpretação suscitadas.
36. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO, EM PARTE, o Recurso Especial interposto. (destaques do original)
O agravo apresentado contra a admissibilidade parcial foi acolhido com retorno
dos autos à Câmara para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca
da matéria “(1) preliminar de nulidade do acórdão recorrido: alteração de critério jurídico do
Fl. 7831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

lançamento da CSLL”, contudo, no exame complementar foi negado seguimento a esta matéria
conforme e-fls. 7747/7755, das quais se destaca:
A matéria encontra-se assim identificada no Recurso Especial:
IV.1 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO:
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO DA CSLL:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 146 DO CTN .............
A Recorrente alega que, tratando-se a arguição de nulidade de decisão matéria de ordem
pública, a sua apreciação pela CSRF é compulsória e independe da demonstração de
prequestionamento e de dissídio jurisprudencial. Acrescenta que, por zelo processual,
demonstra que o tema também é objeto divergência de interpretação entre órgãos
julgadores administrativos.
[...]
O primeiro paradigma indicado pela Recorrente para a matéria ora tratada pode ser
compulsado no sítio do CARF, não sofreu reforma até a data da interposição do recurso
especial e cópia do aresto foi anexada ao recurso. A ementa do Acórdão no 1301-
001.436 já foi transcrita pela Recorrente, na parte que importa a analise:
[...]
Este paradigma, portanto, não é apto a caracterizar a divergência porque tratou de
situação fática não semelhante àquela analisada neste caso.
O paradigma seguinte também pode ser compulsado no sítio do CARF, não se encontra
reformado e sua cópia foi anexada junto do apelo especial. O Acórdão no 1401-002.822
adotou a seguinte ementa:
[...]
Mais uma vez se constata que os fatos tratados pelo paradigma não são semelhantes aos
do presente caso.
Com efeito, no paradigma o Colegiado concluiu que a DRJ conferiu novo fundamento
para negar a dedutibilidade do ágio que não fora mencionado pela auditoria fiscal.
No presente caso, como visto, a menção ao art. 13 da Lei no 9.249/95 foi a título de de
obter dictum que, acaso retirada do voto, não teria modificado a sua essência, tampouco
na conclusão do julgado.
Por tratar de situação fática não semelhante, este paradigma não caracteriza a
divergência jurisprudencial arguida.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho seja NEGADO SEGUIMENTO ao recurso
especial interposto pelo sujeito passivo, no tocante à matéria “(1) preliminar de
nulidade do acórdão recorrido: alteração de critério jurídico do lançamento da
CSLL”. (destaques do original)
No exame final dos agravos, concluiu-se por sua rejeição, prevalecendo o
seguimento parcial do recurso especial. A Contribuinte foi cientificada deste despacho em
05/01/2023.
A Contribuinte assim principia a síntese da controvérsia nestes autos:
6. A presente autuação consubstancia a exigência de ajustes às bases de cálculo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (“CSLL”), nos anos-calendário 2011 e 2012, com a consequente redução
dos saldos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL registrados pela Recorrente no
período.
7. Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), a controvérsia dos
autos se refere à validade das deduções realizadas pela Recorrente nas bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL relativas a despesas de amortização do ágio pago pela Mittal Steel
Fl. 7832
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Brasil Participações S.A. (“Mittal BR”) na aquisição de ações de emissão da própria
Recorrente, em operações realizadas ao longo do ano de 2007, no contexto da fusão dos
grupos Arcelor e Mittal Steel e em função da Oferta Pública de Aquisição de Ações da
Arcelor BR (“OPA”) 1.
8. As acusações imputadas pelo Agente Fiscal para a invalidação do ágio registrado e
das deduções efetuadas pela Recorrente podem ser assim sumarizadas:
(i) a criação de empresa veículo efêmera, desprovida de realidade fática para funcionar
como mero caixa de empresa do exterior contraria a finalidade econômica da atividade
social e, portanto, caracteriza abuso de direito;
(ii) a constituição da Mittal BR consistiu em operação sem fins econômicos, desprovida
de propósito negocial e implementada tão-somente para tentar reduzir a carga tributária
do grupo no Brasil. A Mittal BR, em verdade, seria uma empresa veículo utilizada para
trazer ao Brasil os recursos externos oriundos da Mittal Steel Company NV (“Mittal
NV”) utilizados na compra das ações da Arcelor BR, sendo a sociedade estrangeira a
real adquirente do investimento;
(iii) a partir de exercício de cotejamento dos requisitos legais, a autoridade lançadora
sugere a existência de “mera transferência” do ágio da Mittal NV para a Mittal BR e que
a posterior incorporação da Mittal BR pela Arcelor BR não implicaria em confusão
patrimonial entre a real investidora e a investida;
(iv) suposta inoponibilidade de determinadas operações ao fisco, em razão de elementos
como “operações estruturadas em sequência”, “o antes e o depois”, “o elemento
temporal”, “uso de sociedades aparentes” e, principalmente, a necessidade de se
considerar o “filme” da operação como “um todo”, em detrimento dos “quadros”
isolados;
(v) no que se refere às parcelas de ágio oriundas (a) da aquisição de participações na
Arcelor BR por meio da venda das ações efetuada pela Mittal NV e (b) de aumento de
capital realizado pela Mittal NV na Mittal BR, ao tempo das operações, as ações da
Arcelor BR já estavam escrituradas em empresa do grupo (Mittal NV). Nessa linha,
tenta a Autoridade Fiscal rotular o ágio gerado nas operações de ágio interno, sob
justificativa de que as três sociedades pertenciam ao mesmo grupo econômico.
(vi) imposição reflexa da autuação à CSLL com fundamento na Lei no 7.689/88,
combinado com o art. 57 da Lei no 8.981/95 e art. 28 da Lei no 9.430/96.
9. Em vista de tais considerações, a Autoridade Fiscal concluiu que seriam “indevidas”
as deduções fiscais computadas pela Recorrente, em função da amortização do ágio
pago pela Mittal BR na aquisição de ações da própria Recorrente, no contexto da OPA,
mesmo após a incorporação da Mittal BR pela Recorrente.
10. Além disso, a autoridade fiscal questiona a dedução do ágio que fora amortizado
contabilmente no período anterior à incorporação da Mittal BR. Na visão da
fiscalização, a parcela do ágio amortizada contabilmente antes do evento de
incorporação não pode ser deduzida para fins fiscais após tal evento, sendo que tal
posição poderia ser extraída indiretamente da legislação que rege a matéria (art. 386,
inciso III, do Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda ou “RIR/99”,
vigente à época dos fatos).

1 As alegações relacionadas ao ágio registrado na aquisição de ações da CST pela Aços Planos Brasil Ltda. (Ágio
CST) não foram questionadas pela Recorrente na Impugnação. Desta forma, a Recorrente recompôs as bases de
cálculos do IRPJ e da CSLL dos períodos relacionados, por meio da adição dos valores indicados no Auto de
Infração e movimentação de prejuízos e bases negativas existentes, tendo efetuado o pagamento dos tributos assim
calculados no prazo legal, considerando, inclusive, o desconto da multa previsto na legislação vigente (doc. 4 da
Impugnação). Tal recomposição foi reconhecida pela DRJ: “a Impugnante esclarece que, no tocante às alegações
relacionada ao Ágio CST, deixa de rebater as acusações fiscais. Dessa forma, procedeu à recomposição das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL dos períodos relacionados” (p. 12 daquela decisão).
Fl. 7833
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Relata o percurso ao longo do contencioso administrativo, ponderando entre as
ocorrências que:
14. Em que pese o elevado número de páginas do acórdão recorrido, decorrente, em
grande parte, da transcrição do TVF, a leitura atenta do voto condutor revela que o E.
CARF proferiu decisão superficial, que deixou de analisar elementos do caso concreto
trazidos pela Recorrente.
15. Ao assumir que a Mittal BR constituiria empresa-veículo com base na única
alegação de que os recursos para a aquisição das participações societárias seriam
oriundos do exterior, o acórdão recorrido indevidamente não apenas ignorou que as
autoridades fiscais não podem desconsiderar operações legitimamente implementadas,
mas também deixou de considerar que, no caso concreto, existia evidente propósito
negocial no emprego da sociedade holding do Grupo ArcelorMittal (Mittal BR).
[...]
17. Referidos embargos de declaração foram rejeitados por meio de Despacho proferido
pelo Presidente da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, com base em suposta ausência dos
pressupostos de admissibilidade.
18. Ocorre que, como se demonstrará no decorrer desse recurso, os vícios apontados
acima macularam o raciocínio adotado pelo Colegiado a quo quando do julgamento do
caso, fato esse que prejudicou sobremaneira o direito de defesa da Recorrente.
19. A verdade é que o acórdão recorrido está eivado de nulidades e, também, embasado
em uma interpretação equivocada dos fatos e das normas legais vigentes no Brasil, indo
de encontro à melhor jurisprudência deste E. CARF e C. CSRF. Nesse giro, entende a
Recorrente que a presente discussão comporta divergências jurisprudenciais aptas a
ensejar a interposição do presente Recurso Especial.
Na sequência, assim apresenta em detalhes as operações realizadas e que são
objeto do Auto de Infração:
II.2 – DESCRIÇÃO DAS OPERAÇÕES QUE GERARAM O DIREITO À
AMORTIZAÇÃO FISCAL DO ÁGIO
21. Com o objetivo de facilitar a compreensão dos fatos, antes de passar à descrição
detalhada da operação, a Recorrente apresenta abaixo quadro sumarizado com os
principais eventos que resultaram na amortização fiscal do ágio. O quadro é dividido em
duas fases: (i) atos praticados em momento anterior à fusão do Grupo Arcelor com o
Grupo Mittal; e (ii) atos praticados no contexto da fusão entre os referidos grupos
empresariais.
Formação e expansão do Grupo Arcelor no Brasil (1921 – 2005)
· 1921 – Formação da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira (“CSBM”), originalmente
fundada por um grupo de engenheiros brasileiros, com posterior participação e controle
pelo grupo belgo-luxemburguês Arbed.
· 05.10.1994 – CSBM adquire 49% do capital social da Dedini.
· 26.06.1995 – Constituição da holding Belgo Mineira Participação, Indústria e
Comércio S.A. (“Belgo”).
· 28.06.1995 – Contrato de arrendamento da planta da Usina Mendes Junior entre a MJS
e a CSBM, com opção de compra das ações da MJS.
· 29.12.1997 - A Belgo Mineira Piracicaba Ltda. (“BM Piracicaba”) adquire 51% do
capital social da Dedini (com pagamento de ágio).
· 30.07.1998 – Incorporação da BM Piracicaba pela Dedini.
· 23.08.1999 - Alteração da razão social da Dedini para Belgo Mineira Piracicaba S.A.
(“Belgo Piracicaba”).
· 30.05.2000 - Incorporação da Belgo Piracicaba pela CSBM.
Fl. 7834
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

· 2001 – Com a implementação da fusão entre os grupos Usinor (França), Aceralia
(França) e Arbed (Luxemburgo), é criado o Grupo Arcelor, com sede em
Luxemburgo, que resultou na posterior combinação de diversos segmentos de
negócios detidos pelos referidos grupos no Brasil.
· 14.03.2003 – No início de 2003, ocorre a aquisição das ações da MJS pela Belgo e, em
14.03.2003, a alteração da razão social da MJS para BMP Siderurgia S.A. (“BMP”).
· 01.01.2004 - Cisão parcial da Belgo, com incorporação do acervo cindido na BMP,
antiga MJS, que passou a ser controlada diretamente pela CSBM.
· 01.12.2004 – Alteração da razão social da BMP para Belgo Siderurgia S.A. (“Belgo
Siderurgia”).
· 31.03.2005 – Cisão total da holding Arcelor Aços Planos Brasil Ltda. (“AAPB”), que
concentrava diversos ativos do então grupo Arcelor no Brasil (incluindo participações
acionárias na CST e na Vega do Sul), com versão de ativos para a Arcelor Aços do
Brasil Ltda. (“AAB”)2, a qual passou a concentrar investimentos no segmento de ações
longos e carbono.
· 31.03.2005 – A CSBM transfere seus ativos operacionais e investimentos (exceto
Guilman Amorim, Belgo Mineira Participações e Belgo Mineira Engenharia) à sua
controlada Belgo Siderurgia, passando a atuar como empresa holding.
· 28.09.2005 – AAB é incorporada pela CSBM, com a combinação de investimentos do
grupo Arcelor na Belgo Siderurgia, CST e Vega do Sul em uma única empresa.
· 21.12.2005 – Alteração da razão social da CSBM para Arcelor Brasil S.A. (“Arcelor
BR”).
Criação do Grupo ArcelorMittal e reestruturações no Brasil (2006 – 2013)
· Início de 2006 – Realização de OPA hostil na Europa pelo Grupo Mittal, por meio da
Mittal NV, para a aquisição das ações de emissão da Arcelor S.A., companhia holding
localizada em Luxemburgo que consolidava as empresas do Grupo Arcelor no mundo.
· 30.01.2006 - Rejeição da oferta, considerada hostil pela Administração do Grupo
Arcelor, uma vez que foi efetuada sem a sua prévia consulta e aprovação. Em
12.06.2006 foi realizada nova oferta, igualmente rejeitada.
· 26.06.2006 – Após novas negociações, o Grupo Arcelor finalmente associa-se ao
grupo Mittal Steel no exterior, por meio da celebração de memorando de
entendimentos (“MOU”) prevendo a fusão dos grupos, o que daria origem ao
grupo ArcelorMittal (doc. 6 da Impugnação).
· 05.07.2006 - Divulgação de Fato Relevante esclarecendo, inicialmente, que a fusão
não traria consequências para as empresas brasileiras do grupo Arcelor e informando
que a CVM havia solicitado pedido de esclarecimentos sobre a estrutura da operação no
exterior, a fim de verificar a necessidade de realização de OPA no Brasil (doc. 7 da
Impugnação).
· 25.09.2006 – CVM decide que deveria ser lançada uma OPA em relação às ações da
Arcelor BR, tendo em vista que a formação do Grupo ArcelorMittal teria implicado na
alienação do controle indireto da Arcelor BR (doc. 8 e 9 da Impugnação).
· 26.10.2006 – Apresentação do pedido da OPA por alienação de controle cumulada
com a OPA para cancelamento do registro de companhia aberta da Arcelor BR perante a
CVM, em atendimento à exigência do órgão regulador (doc. 10 da Impugnação).
· 30.11.2006 – Constituição da Mittal BR, subsidiária da Mittal NV, cujo propósito era
atuar como empresa holding do grupo Mittal no Brasil.
· 17.04.2007 – Aprovação da realização da OPA da Arcelor BR no Brasil pela
CVM, com a publicação do edital em 28.04.2007 (doc. 11 da Impugnação).

2 A AAB era anteriormente denominada Feebas Participações Ltda., mas teve sua razão social alterada por ocasião
da referida operação.
Fl. 7835
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

· 02.05.2007 – Em paralelo, ocorre a definição da estrutura de fusão dos Grupos Arcelor
e Mittal Steel no exterior, que seria realizada em duas etapas.
· 04.06.2007 – Enquanto no exterior definia-se a forma de implementação da fusão
entre os grupos Arcelor e Mittal, no Brasil a Mittal NV, por meio da holding brasileira
Mittal BR, promove o leilão da OPA para aquisição das ações da Arcelor BR e adquire
ações da empresa, com pagamento de ágio. O ágio em questão foi fundamentado em
laudo de avaliação preparado pela Apsis Consultoria3 (doc. 12 da Impugnação), que
justificou o ágio com base na expectativa de rentabilidade futura, tendo as transações
sido liquidadas pela Mittal BR por meio de recursos captados junto à Mittal NV e
empresas do grupo Mittal (aumento de capital e empréstimos). Cabe notar, ainda, que o
grupo Mittal também adquiriu ações da Arcelor BR de forma direta, por meio da Mittal
NV.
· 31.07.2007 – De modo a consolidar os investimentos detidos na Arcelor BR, a Mittal
NV promove aumento de capital da Mittal BR, que é integralizado por meio de dação
das ações da Arcelor BR anteriormente adquiridas pela Mittal NV na OPA (doc. 13 da
Impugnação), ensejando o registro de ágio por parte da Mittal BR, também justificado e
fundamentado no laudo de avaliação preparado pela Apsis Consultoria. Cabe notar que
a Mittal BR também adquiriu ações detidas pela Mittal NV na Arcelor BR, por meio de
contrato de compra e venda, também ensejando o registro de ágio. A ilustração a seguir
ilustra graficamente a transação realizada:

· 20.08.2007 – Uma vez que a Mittal BR passou a deter 100% das ações da Arcelor
BR, foi iniciado o processo de consolidação do grupo e simplificação da estrutura,
com a incorporação da Mittal BR pela Arcelor BR (doc. 14 da Impugnação).
· 31.08.2007 – Em continuidade à referida consolidação de ativos, foi realizada a
incorporação da Arcelor BR pela Belgo Siderurgia (doc. 15 da Impugnação), a qual
passou a denominar-se ArcelorMittal Brasil S.A., ora Recorrente.
· 03.09.2007 – No exterior, os acionistas dos grupos Arcelor e Mittal aprovam a
estrutura de combinação das empresas e, em 13.11.2007, foi definida a relação de troca
para a fusão.
22. Conforme ilustrado acima, em 2006, quando o Grupo Arcelor já passava por um
processo de reestruturação no Brasil, o Grupo Mittal, controlado pelo cidadão indiano
Sr. Lakshmi Mittal, por meio da Mittal NV, empresa localizada na Holanda, efetuou
uma oferta pública para a aquisição das ações da Arcelor S.A, empresa com sede em
Luxemburgo. Esse movimento, inicialmente, não foi efetuado com a concordância da
administração da Arcelor S.A., e, por esse motivo, foi denominado de OPA hostil para a
aquisição de controle.

3 Observe-se que foram elaborados dois laudos no contexto da operação: (i) laudo técnico elaborado pela Goldman
Sachs, que avaliou o valor das ações da Arcelor BR negociadas na OPA, datado de 26/10/2006, com a finalidade de
atender o artigo 10 do Estatuto da Arcelor BR, bem como os artigos 4, §° e 254-A, da Lei das S.A. e, ainda, os
artigos 8 e 16 da Instrução CVM 361/02; e (ii) laudo de avaliação econômico-financeira elaborado pela APSIS
Consultoria, realizado em 31/05/2007, próximo à realização da OPA, encomendado pela Mittal BR, o qual,
utilizando-se da mesma metodologia que o laudo anterior (fluxo de caixa descontado), ratificou a avaliação
preliminar, tendo, ainda, confirmado que o ágio calculado estava fundamentado na rentabilidade futura, nos termos
dos artigos 385, §2°, II, e 386, III, do RIR.
Fl. 7836
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

23. Após diversas negociações e aumento do valor da oferta, a Mittal NV firmou com o
Grupo Arcelor, MOU prevendo a intenção de realizar uma fusão entre os dois grupos, a
fim de constituir o Grupo ArcelorMittal.
24. Cumpre destacar que não existiram procedimentos preparatórios que geralmente
cercam processos de fusão e aquisição anteriormente ao MOU, tais como negociações
de preço, investigações dos livros contábeis, investigações jurídicas, negociações de
garantias e contratos etc. Em outras palavras, nesse momento as partes não tinham a
exata noção das consequências da transação.
25. Outro ponto de destaque é que o MOU foi firmado prevendo uma fusão “entre
iguais” a ser executada mediante a incorporação da Mittal NV pela Arcelor S.A., logo
que fosse encerrada a oferta para a aquisição das ações da Arcelor S.A. pela Mittal NV
(constituição do Grupo ArcelorMittal), sem qualquer disposição sobre a estrutura da
fusão. Nesse sentido, acreditava-se que a transação não resultaria em alienação do
controle da Arcelor Brasil, já que, diante da estrutura proposta, todos os acionistas da
Arcelor S.A. passariam a deter participação acionária na Mittal NV, de modo que
nenhum acionista passaria a deter mais de 50% de participação acionária na Arcelor
S.A.
26. Em função do cenário acima, acreditava-se que a oferta não traria consequências no
Brasil, conforme divulgado, inclusive, no Fato Relevante de 05.07.2006. Não obstante,
após um longo processo de discussão da questão entre a Mittal NV e a CVM, em
25.09.2006, a CVM decidiu que deveria ser lançada uma OPA em relação às ações da
Arcelor BR, tendo em vista que a formação do Grupo ArcelorMittal teria, na visão da
CVM, implicado alienação do respectivo controle indireto da Arcelor Brasil (“Decisão
CVM”).
27. A Decisão CVM foi fortemente combatida pelo Grupo Mittal, na tentativa de
demonstrar que mesmo após a operação, mais de 50% do capital social da Arcelor S.A.
continuaria sendo detido por seus acionistas, de modo que a operação apenas resultaria
na interposição da Mittal NV entre os antigos acionistas e a Arcelor S.A., o que de fato
ocorreu.
28. Não obstante, a Mittal NV foi obrigada pela CVM a lançar a OPA para
aquisição das ações da Arcelor BR. Nesse contexto, a Administração da Mittal NV
houve por bem lançar a OPA por alienação de controle cumulada com a OPA para
cancelamento do registro de companhia aberta da Arcelor BR.
29. A Mittal BR foi a efetiva adquirente da grande maioria das ações da Arcelor BR,
tendo incorrido nos custos e despesas necessários para concretizar a compra das ações,
tal como demonstram os documentos de corretagem emitidos pelos bancos
intervenientes (doc. 16 da Impugnação).
30. Com isso, em 26.10.2006, foi apresentado o pedido de registro da OPA perante a
CVM. Em 17.04.2007, a CVM aprovou tal pedido e, em 28.04.2007, foi publicado o
respectivo Edital (“Edital”), que previa que a OPA permaneceria aberta por 38 dias
corridos a contar da data da respectiva publicação, encerrando-se em 04.06.2007, data
em que ocorreria o leilão (item 1.2).
31. Por outro lado, o item 5.4 do Edital, em linha com o artigo 10, § 2o, da Instrução
Normativa CVM 361/20024 (“IN CVM 361”), previa que, na hipótese de cancelamento

4 “§ 2o Ressalvada a hipótese de OPA por alienação de controle, do instrumento de qualquer OPA formulada pelo
acionista controlador, pessoa a ele vinculada ou a própria companhia, que vise à aquisição de mais de 1/3 (um terço)
das ações de uma mesma espécie ou classe em circulação, constará declaração do ofertante de que, caso venha a
adquirir mais de 2/3 (dois terços) das ações de uma mesma espécie e classe em circulação, ficará obrigado a adquirir
as ações em circulação remanescentes, pelo prazo de 3 (três) meses, contados da data da realização do leilão, pelo
preço final do leilão de OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do instrumento de OPA e da
legislação em vigor, com pagamento em no máximo 15 (quinze) dias contados do último a ocorrer dos seguintes
eventos:
I - exercício da faculdade pelo acionista; ou
Fl. 7837
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

do registro de companhia aberta da Arcelor BR em razão da OPA, os acionistas que
desejassem vender suas ações poderiam fazê-lo no período de 3 meses após a data
do leilão, isto é, entre 05.06.2007 e 04.09.2007.
32. O Edital previa, ainda, que os acionistas poderiam optar pelo recebimento do preço
de alienação das ações da Arcelor BR integralmente em dinheiro ou, ainda, pelo
pagamento misto, isto é, parte em dinheiro e parte em ações de emissão da Mittal NV.
Tal opção decorreu da determinação contida na Decisão CVM de que a OPA fosse
lançada exatamente nos mesmos moldes da oferta realizada no exterior pela Mittal NV
aos acionistas da Arcelor S.A.
33. Não obstante, a opção de oferta mista teve que ser mantida apenas até a data de
realização do leilão, tendo em vista a indefinição acerca do cronograma da incorporação
da Mittal NV pela Arcelor no exterior.
34. Paralelamente aos eventos em curso no Brasil, os estudos e discussões preparatórios
para a incorporação da Mittal NV pela Arcelor S.A. continuavam em andamento, sem
que houvesse, contudo, definição concreta acerca da estrutura e cronograma desses
eventos.
35. Apenas em 02.05.2007 – quase um mês após o registro da OPA na CVM –, a
Diretoria da Mittal NV chegou a um consenso sobre a estrutura da incorporação da
sociedade pela Arcelor (doc. 17 da Impugnação), quando definiu-se que a
incorporação seria efetuada em duas etapas, sem qualquer previsão concreta
acerca da data em que os atos em questão seriam executados:
(i) a Mittal NV seria incorporada por uma sociedade domiciliada em Luxemburgo,
denominada ArcelorMittal. A execução dessa etapa dependeria da aprovação dos
acionistas da Mittal NV e da submissão dos documentos da incorporação aos órgãos
competentes, por se tratar de companhia aberta;
(ii) a incorporação da então ArcelorMittal pela Arcelor S.A., o que dependeria não só da
concretização da primeira incorporação, mas, ainda, do estabelecimento da relação de
troca entre as ações da ArcelorMittal e da Arcelor S.A.
36. Assim, à época do protocolo dos documentos da OPA perante a CVM, o
cronograma e a própria estrutura do processo de incorporação no exterior
restavam absolutamente indefinidos, havendo apenas a certeza manifestada no
MOU de que a Mittal NV seria extinta tão logo possível.
37. Nesse contexto, decidiu-se limitar a possibilidade de opção pela remuneração mista
até a data do leilão (04.06.2007), conforme item 5.4 do Edital da OPA, de modo que os
acionistas que optassem por alienar suas ações no período de 3 meses após o leilão
apenas teriam a opção de receber o preço em dinheiro.
38. Não se pode perder de vista que a OPA no Brasil corria em paralelo à reorganização
das empresas na Europa, sendo que, de acordo com o MOU, a Mittal NV deveria ser
incorporada pela Arcelor S.A., imediatamente após o término da oferta pública na
Europa.
39. Assim, havia o risco de que a incorporação pretendida prejudicasse a OPA no Brasil
ou vice-versa, na medida em que a CVM havia obrigado o Grupo Mittal a ofertar ações
da Mittal NV aos acionistas da Arcelor BR e referida empresa iria ser extinta por meio
da sua incorporação pela Arcelor S.A.
40. Ou seja, o fato de a CVM ter obrigado a realização da oferta mista (i.e., parte paga
com ações da Mittal NV e parte paga em dinheiro) obrigava a manutenção da Mittal
NV (para que fosse possível entregar ações dessa empresa aos acionistas da Arcelor
BR) e, portanto, colocava em risco o cronograma da sua incorporação pela Arcelor S.A.
41. Da mesma forma, caso a Mittal NV fosse incorporada pela Arcelor S.A., o Grupo
Mittal corria o risco de se ver envolvido em uma nova discussão com a CVM, já que

II - pagamento aos demais acionistas que aceitaram a OPA, no caso de OPA com pagamento a prazo.”

Fl. 7838
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

não mais seria possível entregar ações da Mittal NV aos acionistas da Arcelor BR que
decidissem alienar suas ações.
42. Diante desse complexo contexto, optou-se por lançar a OPA das ações da Arcelor
BR por uma subsidiária no Brasil do Grupo Mittal, já que se entendia que havia alta
possibilidade de que a extinção da Mittal NV ocorresse anteriormente à finalização
da OPA no Brasil.
43. Se isso acontecesse, além de discussões ou explicações que teriam que ser
eventualmente dadas à CVM, o procedimento burocrático da OPA se tornaria ainda
mais custoso e complexo, visto que haveria a necessidade de alterar o ofertante perante
todos os órgãos envolvidos (e.g. CVM, bolsa de valores, Banco Central do Brasil), além
de realizar outros procedimentos burocráticos, tal como a abertura de conta corrente etc.
44. Para comprovar que esse receio era fundamentado, basta observar que a Mittal NV
foi efetivamente extinta em 3.9.2007 e que os acionistas da Arcelor BR poderiam ter
alienado suas ações para a Mittal BR, no contexto da OPA brasileira, até o dia 4.9.2007.
45. A fim de melhor expor os diversos eventos acima descritos, demonstrando a
imperiosa necessidade de impedir que a OPA no Brasil prejudicasse a incorporação da
Mittal N.V. pela Arcelor S.A e vice-versa, a Recorrente traça, a seguir, um cronograma
dos eventos ocorridos em paralelo no Brasil e no exterior:
EXTERIOR

DATA
BRASIL
Apresentação da 1a Oferta Hostil pelo Grupo Mittal
27.01.06
Rejeição da 1a Oferta pelo Grupo Arcelor

29.01.06
Apresentação da 2a Oferta Hostil pelo Grupo Mittal
19.05.06
Assinatura do MOU, já prevendo a extinção da Mittal NV
25.06.06
Prazo final para adesão à oferta no exterior

13.07.06
25.09.06 Decisão CVM impondo o
lançamento da OPA à Mittal NV
26.10.06 Pedido de registro da OPA perante
a CVM
17.04.07 Deferimento do registro da OPA
pela CVM
28.04.07 Publicação do Edital da OPA
Definição da estrutura da incorporação (2 fases)

03.05.07
Publicação atos da 1a incorporação

29.05.07
04.06.07 Leilão – encerramento da fase

inicial da OPA
05.06.07 Início do período adicional para
venda das ações da Arcelor Brasil
Votação da 1a incorporação pelos acionistas da Mittal N.V.
28.08.07
Extinção da Mittal N.V.

03.09.07
04.09.07 Encerramento do período adicional

para venda das ações da Arcelor

Brasil
46. Em suma, tendo em vista que o Grupo Mittal não tinha atuação significativa no
Brasil àquela época, foi necessário constituir a Mittal BR, a fim de que a OPA a ser
implementada no Brasil não interferisse nos eventos em andamento em solo europeu.
47. Verifica-se, portanto, que a constituição da Mittal BR se deu por razões
negociais e regulatórias, o que impossibilita a sua qualificação como empresa
veículo. Todo esse relevante e detalhado contexto foi, no entanto, inteiramente
ignorado pelas instâncias a quo.
48. Por meio dessa estratégia, o Grupo Mittal procurou atender a CVM, reduzir o
impacto da OPA na reorganização em andamento na Europa, bem como assegurar o
sucesso da OPA para a aquisição das ações da Arcelor BR e o cancelamento de seu
registro de companhia aberta.
49. Importa destacar que o processo de fechamento de capital poderia ter se estendido
por um prazo ainda maior, caso não se tivesse significativa adesão à OPA, hipótese em
que a Mittal BR poderia ter exercido suas atividades por mais tempo, a fim de executar
eventuais procedimentos adicionais necessários ao fechamento do capital da Arcelor
Fl. 7839
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

BR, já que a essa altura a Mittal NV já teria sido incorporada pela Arcelor S.A. no
exterior (doc. 18 da Impugnação).
50. Definida a necessidade de constituição da Mittal BR, a Mittal NV realizou o
aporte de parte dos recursos que seriam necessários para a liquidação financeira
da OPA ao capital da Mittal BR. O restante dos recursos foi obtido pela própria
Mittal BR através de contrato de empréstimo firmado com a Arcelor Investment
S.A.
51. Realizada a OPA, o Grupo ArcelorMittal optou por extinguir a Mittal BR, visto que
esta havia cumprido seu propósito de viabilizar o lançamento da Oferta em questão,
bem como concentrar os investimentos na Arcelor BR.
52. Após essa etapa e dando continuidade ao processo de reestruturação dos ativos do
Grupo Arcelor no Brasil, agora denominado Grupo ArcelorMittal, tendo em vista o
sucesso da Oferta no exterior e a incorporação da Mittal NV pela Arcelor S.A., visando
à simplificação de sua estrutura societária, foi aprovada a incorporação da Arcelor BR –
antiga holding do Grupo Arcelor – pela Recorrente, então Belgo Siderurgia, que teve
sua razão social alterada para ArcelorMittal Brasil S.A.
53. A fim de demonstrar todo o exposto acima, a Recorrente anexa aos autos o Parecer
do renomado escritório de advocacia internacional Cleary Gotlieb Steen & Hamilton
LLP (doc. 19 da Impugnação), que coordenou e assessorou o processo de fusão dos
grupos Arcelor e Mittal. O escritório em questão tem tradição de mais de 65 anos e, em
reconhecimento a sua forte atuação global, foi premiado, no ano de 2013, como
Escritório de Advocacia Internacional pela publicação Chambers & Partners.
54. O Parecer foi elaborado pela advogada Anne-Sophie Coustel, especialista operações
de fusões e aquisições e direito tributário internacional, que participou pessoalmente do
processo de fusão da Mittal Steel com a Arcelor, além do advogado Gamal Abouali,
especialista em mercado de capital, fusões e aquisições e financiamentos.
55. O Parecer foi emitido a pedido da Recorrente, com o intuito de esclarecer como
ocorreu a fusão do grupo ArcelorMittal e, ainda, demonstrar a incontestável motivação
econômica para a realização da OPA por meio da Mittal BR. Para tanto, o documento
demonstra a complexidade operacional que envolveu a fusão dos grupos Arcelor e
Mittal, em paralelo à exigência da OPA brasileira.
56. Nota-se que em vista da complexidade da operação e a incerteza do prazo em que
ocorreria a incorporação no exterior e, consequentemente, a extinção da Mittal Steel
NV, a alternativa que se mostrava operacionalmente mais conveniente seria a criação de
uma subsidiária brasileira, tal como destacado ao final do Parecer:
5. Conforme mencionado no parágrafo B.1 acima, a premissa de que a Mittal
Steel deixaria de existir foi definida e acordada a partir de 26 de junho de 2006,
mas os mecanismos precisos e prazo do processo de Incorporação só foram
decididos em uma fase posterior. Em outras palavras, o momento exato da
Incorporação era desconhecido quando houve a elaboração dos documentos da
OPA Brasileira e do registro na CVM, em 17 de abril de 2007. Como observado
acima, as indicações precisas sobre o prazo da Incorporação não foram
divulgadas até o final de junho de 2007 e revelou-se ao fim que a primeira etapa
da Incorporação da Mittal Steel na ArcelorMittal, cujo resultado foi a extinção da
Mittal Steel, tornou-se eficaz em 03 de setembro de 2007, antes do final do
período de três meses após o leilão, durante o qual os acionistas da Arcelor
Brasil ainda poderiam vender suas ações (tal período expirou em 04 de setembro
de 2007, após o fechamento dos negócios).
5. Em suma, diante de todo exposto, embora a Mittal Steel (e a sua sucessora
legal) pudessem ser conjunta e solidariamente responsáveis pelas obrigações
da Mittal Steel Brasil, em caso de descumprimento das suas obrigações, sob
um ponto de vista prática, a utilização de uma empresa local [Mittal BR]
para a aquisição das ações da Arcelor Brasil permitiu que Mittal Steel
evitasse um envolvimento direto com a operação de opção de venda
Fl. 7840
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

posterior à OPA Brasileira e pudesse tratar essa operação como uma
transação puramente doméstica no Brasil, assim assegurando uma melhor
segregação entre a operação de Incorporação no exterior e a OPA
Brasileira.
57. Como se verifica, a narrativa acima comprova o propósito negocial para a
constituição da Mittal BR, já que foi o modo mais adequado, sob o ponto de vista
operacional, para a realização da OPA brasileira de forma a não criar empecilhos ou
impactos diretos no processo de fusão amplo, complexo e transnacional de que resultou
a formação do grupo ArcelorMittal no exterior. (destaques do original)
Depois de demonstrar o prequestionamento das matérias arguidas, a Contribuinte
destaca os excertos dos acórdãos comparados para afirmar a similitude dos casos, e assim
sintetiza a divergência jurisprudencial nos temas que tiveram seguimento:
 7) “legitimidade do emprego de ‘empresa veículo’ e a existência de efetiva
‘confusão patrimonial’ nas operações implementadas”:
o Acórdão recorrido: impossibilidade de utilização de “empresa
veículo” criada para possibilitar a amortização de ágio;
o Paradigma no 1301-002.434: não é ilícita a conduta do investidor
estrangeiro que prefere, primeiro, constituir uma subsidiária no
Brasil para que essa, depois, adquira os investimentos que a
matriz no exterior deseja;
o Paradigma no 1302-002.045: a lei fiscal permite a adoção, já que
não impede, de empresas-veículos e transferências de ágio, da
mesma maneira, objetivando a fruição de um benefício fiscal
previsto em lei;
 (9) “possibilidade de dedução fiscal do ágio amortizado contabilmente
antes da incorporação”:
o Acórdão recorrido: a amortização contábil do ágio teria sido
anterior ao evento societário, de modo que o benefício fiscal não
poderia ser utilizado antes do evento que ensejou a reorganização
societária;
o Paradigma no 1401-001.901: o ágio amortizado contabilmente não
tem efeitos fiscais, quaisquer que sejam: não impacta o cálculo do
lucro real e, por certo, não impacta o valor de ágio amortizável
após extinção do investimento;
o Paradigma no 1302-002.346: ainda que amortizado contabilmente o
ágio, por força de norma contábil, ocorrida a extinção do
investimento, há que se considerar a sua dedutibilidade a luz do
art. 386, III do RIR (que replica as disposições do art. 7o da Lei
9.532/97);
 (10) “inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da
CSLL das despesas com a amortização de ágio”:
o Acórdão recorrido: o artigo 13 da Lei no 9.249/95 determina a
indedutibilidade da despesa de amortização de ágio da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL;
Fl. 7841
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

o Paradigma no 9101-002.310: inexistência de previsão legal para se
exigir a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do ágio
pago na aquisição de investimento. Despesa dedutível da base de
cálculo da CSLL;
o Paradigma no 1301-002.047: a adição à base de cálculo da CSLL
do valor da amortização/dedução do ágio na aquisição de
investimentos não encontra previsão legal.
Nas razões para a reforma do acórdão recorrido, a Contribuinte assim aduz
acerca da matéria 7) “legitimidade do emprego de ‘empresa veículo’ e a existência de efetiva
‘confusão patrimonial’ nas operações implementadas”:
IV.7 – LEGITIMIDADE DO EMPREGO DE “EMPRESA VEÍCULO” E A
EXISTÊNCIA DE EFETIVA “CONFUSÃO PATRIMONIAL” NAS OPERAÇÕES
IMPLEMENTADAS: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7o E
8o DA LEI No 9.532/97
A) CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
238. A despeito de todos os argumentos apresentados pela Recorrente ao longo do
presente processo administrativo quanto ao enquadramento das operações nas regras
fiscais de amortização do ágio, o acórdão recorrido buscou insistentemente sustentar
que a Mittal BR seria “empresa veículo” criada tão somente para possibilitar a
amortização do ágio. Confira-se:
Acórdão recorrido:
“Parece-me claro que os autos mostram que a empresa estrangeira Mittal Steel
Company N.V., sediada na Holanda, foi quem EFETIVAMENTE SUPORTOU
O ÁGIO, ou seja, quem acreditou no investimento, quem despendeu recursos,
suportou o ônus, arcou com o encargo. Não a empresa constituída formalmente
sob a legislação brasileira, Mittal Steel Brasil Participação S/A, com todas as
características de “empresa veículo” (breve existência, ausência de atividade
econômica, recebimento do exterior dos recursos utilizados na compra), neste
caso, com todas as características de sociedade criada com o único intuito de
permitir a transferência da mais-valia patrimonial, no caso, o ágio, como bem
mostra a sequência cronológica dos fatos estampada nos autos. (...)
E nem se torna necessário realizar maiores digressões para se chegar a esta
realidade, bastando ver que a Mittal Brasil não tinha qualquer atividade
operacional, teve vida efêmera, etc, etc, clássico exemplo de empresa veículo, e,
mais, que tudo, NÃO TINHA RECURSOS PRÓPRIOS para bancar a compra,
socorrendo-se da Mittal Holanda, que lhe disponibilizou o dinheiro necessário
para que pudesse adimplir o negócio.” (grifos nossos)
239. Conforme se infere, o acórdão recorrido fundamentou seu entendimento,
basicamente, no fato de que parte dos recursos utilizados na aquisição das participações
da Arcelor BR pela Mittal BR foi oriundo de aporte de capital da Mittal NV para
sustentar a caracterização da Mittal BR como empresa veículo.
240. Ocorre que a Recorrente evidenciou ao longo do presente processo administrativo
que, ainda que não fossem aceitos os argumentos e provas da necessidade de
constituição da Mittal BR (o que se alegou apenas a título argumentativo), a utilização
das chamadas empresas veículos não é vedada para fins de fruição dos efeitos fiscais do
artigo 7o da Lei no 9.532/97.
241. Assim sendo, a interpretação do acórdão recorrido vai de encontro com o
entendimento deste E. CARF, especialmente no acórdão paradigma no 1301- 002.434
(doc. 12), no qual – em situação idêntica à Recorrente - se concluiu que a utilização de
“empresa veículo” não constitui restrição à amortização do ágio:
Fl. 7842
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Ementa:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, permite a dedução do ágio devido a resultados
de exercícios futuros somente quando a pessoa jurídica absorve patrimônio de
outra em casos de cisão, fusão ou incorporação. No caso vertente, a operação
societária foi legítima e revestida dos pressupostos legais no tocante a
transferência do ágio.
ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA.
EMPRESA
VEÍCULO.
INCORPORAÇÃO
REVERSA. VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só, não invalida as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a um
propósito negocial. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal
do ágio.
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO - ARTIGOS
7o E 8o DA LEI No 9.532/97. INOCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO, ABUSO DE
DIREITO OU ABUSO DE FORMA
No contexto do programa de privatização, a efetivação da reorganização de que
tratam os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, mediante a utilização de empresa
veículo, desde que dessa utilização não tenha resultado aparecimento de novo
ágio, não resulta economia de tributos diferente da que seria obtida sem a
utilização da empresa veículo e, por conseguinte, não pode ser qualificada de
planejamento fiscal inoponível ao fisco.
Trecho do Voto:
A Bemis é uma empresa fundada nos Estados Unidos, em 1858, produtora de
sacos de algodão para grãos e produtos moídos, e desde então vem expandindo e
desenvolvendo sua produção e participação no mercado internacional. Assim, em
2004, decidiu adentrar no mercado brasileiro, mediante a aquisição do controle
acionário da Dixie Toga S/A, o que ocorreu através da Holding Misbe, em
janeiro de 2005, holding esta que foi responsável pela comunicação ao
mercado da aquisição do controle da Recorrente, submetida às normas da
CVM, bem como em relação às normas relativas aos acionistas minoritários.
(...)
Dessa forma, mostrou-se que a Misbe teve função ao ser constituída, assim como
serviu de porta-voz com a CVM, sendo responsável por todos os atos. Isso tudo
por 3 anos. Isso tudo demonstra que a existência da Misbe não teve o objetivo
único, conforme mencionado pela fiscalização e DRJ, de fraudar o Fisco, com o
intuito único de economia tributária.
(...)
Ora, se os investimentos foram transferidos para a Recorrente, assim como os
ágios respectivos, verifica-se a confusão patrimonial dos patrimônios das
investidas pela investidora, passando o ágio a ser dedutível para fins fiscais.
(...)
Assim, tendo em vista os diversos princípios a que é dado às entidades
empresarias, dentre elas o da liberdade de organização, ele pode dentro da
legalidade escolher a que melhor lhe atende, considerando todas as hipóteses e
possibilidades a que se adstringe, objetivando o atendimento aos seus objetivos e
dos seus acionistas. Ora, a empresa é sujeita a órgão regulador e assim deve
obedecer sob pena de sofrer penalidades. A lei fiscal permite a adoção, já que
não impede, de empresas-veículos e transferências de ágio, da mesma
maneira, objetivando a fruição de um benefício fiscal previsto em lei.
Fl. 7843
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

(...)
O pressuposto para a permissão de amortização fiscal do ágio é a confusão
patrimonial entre a investidora e investida, que se consumou, como
anteriormente demonstrado (pela redação do art. 7o da Lei no 9532/92) e, nesse
contexto, se encaixa a expressa admissão da incorporação reversa ou às avessas
pelo art. 8o da Lei no 9.532/1997.
A mera transferência do ágio da investidora para a investida, por meio de
veículo,
quando incorporada aquele veículo, demonstra apenas uma
consequência fática que tem como pressuposto uma autorização legal.
Se o legislador permite literalmente a amortização de ágio nos casos de
incorporação às avessas, interpretação extensiva e lógica confere legitimidade
para o instrumento imprescindível ao atingimento do objeto. (...)
A forma utilizada, conforme já mencionado, tem base na legislação, tornando-se
a amortização fiscal do ágio definitivamente passível de ser utilizada e assim ser
benefício fiscal nos termos legais, os requisitos formais foram atendidos, assim o
como os materiais.
242. Nesse mesmo sentido, a decisão proferida no bojo do acórdão paradigma no
1302-002.045 (doc. 11). Confira-se:
Ementa:
“PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA
VEÍCULO. Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do
ágio fiscal não vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e
exclusivamente, com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não
desconsidera o fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de
conduzir seus negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou
quaisquer outros, desde que o faça licitamente. A utilização de empresa-veículo
que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação e
invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude.”
243. Como se vê, em posição contrária àquela adotada no acórdão recorrido, os
acórdãos paradigmas sustentam que a utilização de empresa veículo não tem o condão
de descaracterizar as operações e de invalidar a amortização do ágio, ainda que seja
empregada para obtenção de eficiência fiscal. No racional adotado nos acórdãos
paradigmas, o uso das empresas veículo apenas poderia ser condenado caso comprovada
a existência de conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa.
244. Neste ponto, é importante enfatizar que o emprego da expressão “por si só” nas
ementas dos acórdãos paradigmas pretendem, justamente, conferir a percepção de que,
caso existentes elementos que demonstrem intenção simulada, fraudulenta ou dolosa, o
uso da empresa veículo pode ser considerada um indício adicional, mas, na hipótese em
que ausentes esses elementos, não se prestará à desqualificação dos atos lícitos
praticados pelos contribuintes.
245. Ora, a existência de quaisquer destas patologias (simulação, fraude ou dolo) não foi
suscitada em nenhum momento nos presentes autos, sendo incontroverso que estes
vícios não estão presentes nas operações praticadas pela Recorrente e demais entidades
do grupo.
246. Nessa linha, tem-se para acusações fiscais semelhantes (operação lícita com
emprego de empresa veículo) duas soluções distintas: enquanto o acórdão recorrido
entendeu, com base na alegação de que a Mittal BR seria empresa veículo, pela
ineficácia das operações para fins fiscais em decorrência de suposta falta de confluência
patrimonial, os acórdãos paradigmas consideram como cumpridos os requisitos legais
para amortização fiscal do ágio no caso em que empregada empresa veículo.
247. Demonstrada a existência de efetivo dissídio jurisprudencial também em relação a
este tema, requer-se a reforma do acórdão recorrido nos termos dos acórdãos
paradigmas no 1301-002.434 e 1302-002.045, a fim de que seja reconhecida a
Fl. 7844
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

impossibilidade de se glosar a amortização do ágio e seja cancelado, por consequência,
o crédito tributário em face da Recorrente, independentemente de qualquer outra
consideração.
B) RAZÕES DE DEFESA
(a) Legitimidade do emprego de empresa veículo na aquisição de participação
societária
248. Da análise da legislação aplicável, se extrai claramente que a simples constituição
de uma holding no Brasil, à qual a Fiscalização opta por denominar “empresa veículo”,
não é suficiente para descaracterizar as operações praticadas. Inexiste qualquer
irregularidade na utilização das chamadas empresas veículo.
249. Ainda assim, as autoridades fiscais se valem de acusações relacionadas ao uso de
empresa veículo para demonizar a constituição de empresa cuja finalidade seja
viabilizar a amortização de ágio.
250. Em autuações mais recentes, a RFB – em linha com o que fez o E. CARF no
acórdão recorrido – tem substituído a alegação de patologias na operação para
desconstituição do negócio jurídico pela arguição de inexistência de confusão
patrimonial entre investidora e investida.
251. As autoridades fiscais buscam a origem dos recursos que viabilizaram o negócio
jurídico que teria gerado o ágio. Analisa-se, assim, quem haveria de fato suportado o
ônus financeiro. Caso os recursos tenham origem – ainda que indiretamente – em
empresa diversa da investidora formal, entende-se que essa investidora não se reveste
do caráter de real adquirente e que, portanto, inexiste a confusão patrimonial entre
investidora e investida, sociedade cuja aquisição levou ao registro do ágio.
252. O que se verifica é que essa alegação é apenas um subterfúgio para se esquivar dos
ônus de comprovar a existência de vícios aptos a ensejar a invalidade dos negócios
jurídicos. A verdade é que a utilização de empresas veículo é medida autorizada e
reconhecida pelo Governo Federal desde o início da amortização fiscal do ágio.
253. Diz-se que a Lei no 9.532/97, que tratou da amortização fiscal do ágio,
corresponderia a uma espécie de benefício fiscal concedido com o intuito de fomentar
as privatizações no contexto do PND. Em sendo assim, o próprio Governo Federal
provocou diversas mudanças legislativas para permitir que estas privatizações fossem
realizadas com eficiência.
254. Com o objetivo de transferir atividades anteriormente exploradas pelo setor público
à iniciativa privada, diversos editais de privatização elaborados pelo Poder Público
estabeleciam (e ainda estabelecem) a possibilidade de utilização das chamadas
sociedades de propósito específico – que nada mais são do que autênticas empresas
veículos.
255. Como se vê, o uso de sociedades de propósito específico, isto é, de empresas
veículos, sempre foi uma prática recorrente e possui previsão legal no âmbito das
privatizações. Ou seja, ainda que fosse entendido que a Mittal BR configura empresa
veículo, o seu emprego não seria suficiente para descaracterizar as operações
implementadas.
256. Seja como for, fato é que a Mittal BR não é mera empresa-veículo, na medida em
que sua existência é plenamente justificada pelas circunstâncias fáticas que permeiam a
operação. Embora o tema já tenha sido delineado em tópicos anteriores, a Recorrente
passa a apresentar enfaticamente os elementos que demonstram que a Mittal BR não se
prestou unicamente para viabilizar a amortização do ágio, como sugere o acórdão
recorrido, tendo figurado como efetiva adquirente no contexto circunstancial da época.
(b) Impropriedade da qualificação da Mittal BR como empresa veículo e a legítima
inserção da Mittal BR no contexto da OPA
257. Como já amplamente pontuado ao longo do presente processo administrativo e no
presente recurso, a necessidade de constituição da Mittal BR para que fosse reduzida a
Fl. 7845
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

participação da Mittal NV na OPA Brasileira, em razão da reorganização em andamento
na Europa, para que ficasse assegurado o fechamento de capital da Arcelor BR.
258. Assim, ainda que a Mittal BR tenha tido “vida efêmera”, como frisa o acórdão
recorrido, esse fato não tem o condão de retirar a validade das ações praticadas durante
a sua existência, mormente ao se considerar que a Mittal BR foi constituída, dentre
outros motivos, para a implementação da OPA e simplificação da sua
operacionalização.
259. As diversas “cenas do filme” revelam que a Mittal BR praticou todas as atividades
ligadas à sua finalidade de sociedade holding, recebendo participações de empresas
operacionais (e.g. Arcelor BR) e cumpriu devidamente o seu papel no contexto da OPA
brasileira.
260. Caso fosse feita uma simples análise de todos os atos negociais em seu conjunto,
isto é, “como se fossem várias cenas do mesmo filme”, restaria demonstrada que a
existência da Mittal BR não foi motivada única e exclusivamente pela amortização
fiscal do ágio ora discutido, sendo improcedentes todas as alegações da Autoridade
Fiscal nesse sentido.
261. Ademais, havendo razões que justifiquem a constituição da sociedade para
atendimento de um propósito específico – no caso presente, realização da OPA imposta
pela CVM mediante adoção de estrutura que evitasse ainda maiores prejuízos ao Grupo,
notadamente no tocante ao possível atraso na incorporação da Mittal NV pela Arcelor
S.A. – não há que se falar em possibilidade de desconsideração dos atos praticados,
ainda que apenas para fins fiscais.
(c) Existência de unificação patrimonial entre investidora (Mittal BR) e investida
(Arcelor BR) e a ilegítima caracterização da Mittal NV como real adquirente
262. Atrelada à ideia de que a Mittal BR teria figurado como mero veículo da aquisição
de participações societárias no ambiente da OPA, o acórdão recorrido sugere que a
efetiva adquirente do investimento seria a Mittal NV e que a incorporação da Mittal BR
pela Recorrente não teria tido o condão de desencadear a amortização fiscal do ágio
registrado.
263. A OPA é o procedimento no qual um acionista ou grupo de acionistas manifesta o
seu compromisso de adquirir uma quantidade específica de ações, com base em preço e
prazo determinados, respeitando determinadas condições. O objetivo é oferecer a todos
os acionistas, em igualdade de direitos, a possibilidade de alienar as suas ações em
situações que normalmente envolvem mudanças na estrutura societária da empresa ou
fechamento de seu capital.
264. A OPA tem o procedimento detalhadamente regulado pela CVM, por meio da
Instrução Normativa CVM no 361/02 (“IN CVM 361”), devendo obrigatoriamente ser
realizada por meio de leilão na bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado e,
ainda, com a intermediação obrigatória de uma instituição financeira.
265. A IN CVM 361, embora faça menção à figura do acionista controlador, não prevê
em qualquer de seus dispositivos obrigatoriedade de que as ações sejam adquiridas, na
OPA, por uma ou outra empresa do grupo econômico.
266. Afinal, o que a oferta pretende assegurar é a devida proteção aos acionistas
minoritários em face do poder de controle do acionista controlador, definindo os
princípios e regras a serem observadas na realização da oferta. Assim, embora o
acionista controlador possa figurar na condição de proponente da OPA, não existe
qualquer vinculação obrigatória à realização da oferta por aquela entidade jurídica que,
direta ou indiretamente, detém o efetivo controle da empresa objeto da OPA.
267. Embora tal aspecto seja claro e intuitivamente compreendido, a própria IN CVM
361, quando define as partes que compõem a OPA, tratou de esclarecer que a entidade
jurídica que é controlada pelo acionista controlador presume representar os seus
Fl. 7846
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

próprios interesses, bem como os interesses do ofertante ou intermediário (artigo 3o5),
conforme o caso. Além disso, a referida IN define a figura da pessoa vinculada, como
sendo a pessoa que atue representando o mesmo interesse do acionista controlador, do
ofertante ou do intermediário, conforme o caso.
268. É claro, portanto, que a figura do acionista controlador é tomada em sentido amplo
pela legislação que rege a OPA. Esse aspecto resta ainda mais evidente quando se
examinam as diversas disposições da IN CVM 361. Assim, o artigo 4o prevê que a OPA
poderá sujeitar-se a condições, cujo implemento não dependa de atuação direta ou
indireta do ofertante ou de pessoas a ele vinculadas.
269. Trata-se do reconhecimento de que o acionista controlador, suas controladas e
pessoas vinculadas a ambos representam um interesse comum de realizar a oferta,
sem vinculação direta e necessária com a forma jurídica adotada para a transação.
Afinal, pode o acionista controlador se dirigir aos demais acionistas da companhia ou ao
mercado, em caráter institucional e em consideração ao fato de deter o controle efetivo
da companhia, sem que tal aspecto altere a estrutura jurídica de controle da companhia e
a forma como as transações são realizadas, em seu sentido técnico-jurídico.
270. A partir de tais diretrizes, resta evidente que a figura do acionista controlador, do
ofertante e das pessoas vinculadas estão conjuntamente presentes nos documentos da
oferta, mas tal elemento não altera a forma jurídica adotada pelo grupo econômico para
a implementação da aquisição das ações.
271. Na ausência de disposição legal em contrário, o grupo econômico tem plena
liberdade para definir qual entidade jurídica poderá realizar a oferta, adquirir as ações,
liquidar financeiramente o pagamento e efetivamente deter a propriedade das ações
negociadas na OPA. Por tais razões, a legislação que rege a matéria procura tratar as
partes envolvidas como representantes do mesmo interesse comum.
272. Analisando as alegações da Autoridade Fiscal sob tal perspectiva, fica evidente que
os supostos elementos de que a OPA da Recorrente teria sido realizada pela Mittal NV,
na qualidade de adquirente do controle indireto da Arcelor BR, não passam de

5 Art. 3o - Para os efeitos desta Instrução, entende-se por:
I. companhia objeto: a companhia aberta emissora das ações visadas na OPA;
II. ações objeto da OPA: as ações visadas pelo ofertante na OPA;
III. ações em circulação: todas as ações emitidas pela companhia objeto, excetuadas as ações detidas pelo acionista
controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da companhia objeto, e aquelas em tesouraria;
IV. acionista controlador: a pessoa, natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, direto ou indireto, que:
a. seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembléia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b. use efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.
V. ofertante: o proponente da aquisição de ações em uma OPA, seja ele pessoa natural ou jurídica, fundo ou
universalidade de direitos;
VI. pessoa vinculada: a pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o
mesmo interesse do acionista controlador, do ofertante ou do intermediário, conforme o caso.
§ 1o Salvo para o efeito de alienação de controle, a qual considerar-se-á caracterizada segundo as regras específicas
aplicáveis, equipara-se ao acionista controlador, para os efeitos desta Instrução, o detentor de títulos conversíveis em
ações ou de títulos que confiram o direito à subscrição de ações, desde que tais ações, por si só ou somadas às já
detidas pelo titular e pessoas a ele vinculadas, confiram-lhe o controle acionário.
§ 2o Presume-se representando o mesmo interesse do acionista controlador, do ofertante ou do intermediário,
conforme o caso, quem:
a. o controle, direta ou indiretamente, sob qualquer forma, seja por ele controlado ou esteja com ele submetido a
controle comum; ou
b. tenha adquirido, ainda que sob condição suspensiva, o seu controle ou da companhia objeto, ou seja promitente
comprador ou detentor de opção de compra do controle acionário da companhia objeto, ou intermediário em negócio
de transferência daquele controle.

Fl. 7847
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

construções retóricas em que, por razões óbvias, todas as entidades (Mittal BR, Mittal
NV e Arcelor BR) figuram conjuntamente como participantes.
273. Destaque-se que o fato de os recursos terem sido obtidos via aumento de capital ou
empréstimo concedido por empresas do grupo econômico ao qual a Mittal BR pertencia
não altera a natureza jurídica da transação em questão, estando tal fato perfeitamente
inserido no papel exercido pela holding desde sua criação, no ano anterior à efetiva
realização da OPA.
274. Com efeito, é absolutamente infundada a atribuição de suposta ilicitude aos atos
praticados com base no argumento de que o ônus financeiro da aquisição das ações da
Recorrente teria sido suportado pela controladora estrangeira (Mittal NV).
275. Ora, é natural que uma pessoa jurídica, diante da necessidade de caixa para realizar
uma operação, seja financiada pela sócia ou por empresa do mesmo grupo econômico,
por meio de aumento de capital ou de empréstimo.
276. Aqui, cabe o questionamento: em que circunstância ou regime jurídico uma
operação dessa natureza, que é corriqueira no dia a dia das empresas, pode ser
qualificada como artifício, de modo a macular a validade dos atos praticados pelo grupo
como um todo?
277. Com efeito, a única alternativa adicional disponível à Mittal BR seria a obtenção
de um empréstimo junto a terceiros (e.g. instituição financeira), o que, por razões
comerciais óbvias, representa uma alternativa mais onerosa. Não há qualquer
anormalidade ou ilegalidade que se possa atribuir aos atos praticados na aquisição das
ações da Arcelor BR ou à decisão do grupo Mittal de prover os recursos para tal
aquisição.
278. Ao que parece, a autoridade fiscal pretende, com tais alegações, criar uma
modalidade de qualificação extrajurídica dos fatos, de modo a atribuir a titularidade de
uma transação àquele que teria suportado o seu ônus financeiro.
279. Ou seja, na curiosa linha de pensamento sustentada pela autoridade fiscal, a parte
adquirente em um contrato de compra e venda não seria mais aquele que figura no
contrato como adquirente e que paga o preço, tornando-se titular dos direitos de
propriedade sobre o ativo adquirido, mas sim aquele que teria suportado o ônus
financeiro da transação (por exemplo, o banco financiador!?!).
280. Não é preciso muito esforço argumentativo para se constatar que tal linha de
raciocínio é descabida e inteiramente incompatível com o sistema jurídico brasileiro.
Levada ao extremo, tal posição acabaria por criar situações absurdas em que a
propriedade de ativos adquiridos por uma empresa seria atribuída, diretamente, aos
sócios, simplesmente porque a empresa foi constituída a partir de aporte de capital por
eles realizado. Ou ainda que quaisquer ativos financiados por terceiros (e.g. bancos)
teriam sua titularidade atribuída aos próprios bancos, em detrimento dos legítimos
adquirentes.
281. Não há como negar, diante da documentação constante dos autos, que a Mittal BR
foi efetivamente a parte adquirente das ações da Arcelor BR na OPA, tendo liquidado as
obrigações dela decorrentes, elemento este que a autoridade fiscal parece ignorar.
282. Como bem pontuou a autoridade fiscal em diversos trechos do TVF, o Grupo
ArcelorMittal adotava, à época dos fatos, estratégias paralelas e concomitantes de
reestruturação societária de suas empresas ao redor do mundo, as quais envolviam,
particularmente, o fechamento de capital (delisting) de diversas subsidiárias em outros
países, como Argentina e Polônia, além de empresas brasileiras.
283. É absolutamente normal que a contratação de um avaliador financeiro por parte de
um conglomerado multinacional como o Grupo ArcelorMittal, no contexto de uma
reestruturação de caráter global, seja realizada pelo acionista controlador. Trata-se de
uma estratégia perfeitamente razoável e também comum em se tratando de
conglomerados empresariais. Tal aspecto não altera em nada a validade dos atos
praticados no Brasil.
Fl. 7848
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

284. O que se verifica é que são completamente absurdas as alegações feitas pela
autoridade fiscal, no sentido de que o “verdadeiro” ofertante e adquirente das ações da
Recorrente na OPA seria a controladora estrangeira Mittal NV, unicamente com base
em tais elementos.
285. A transação ora discutida foi realizada sob estrito controle da CVM e das normas
aplicáveis às companhias abertas, em operação realizada em leilão público e sob
intermediação de instituição financeira33. Colocar dúvidas sobre a legitimidade da
transação, sem a devida comprovação, é, no mínimo, imprudente e revela o caráter
precipitado e tendencioso da argumentação sustentada pela autoridade fiscal.
286. Portanto, não merecem prosperar as alegações ou suposições da autoridade fiscal
quanto à caracterização da Mittal NV como real adquirente do investimento, quando é
certo que as operações foram implementadas pela própria Mittal BR.
287. Resta bastante claro, portanto, que, no caso, houve efetiva absorção do patrimônio
da Mittal NV (investidora) pela Recorrente (investida), tendo ocorrido subsunção dos
fatos narrados à norma autorizativa da amortização fiscal, de forma que imperiosa a
reforma do acórdão recorrido e o consequente cancelamento da exigência fiscal
combatida nos presentes autos. (destaques do original)
Com respeito à matéria (9) “possibilidade de dedução fiscal do ágio amortizado
contabilmente antes da incorporação”, a Contribuinte argumenta que:
IV.9 – POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO FISCAL DO ÁGIO AMORTIZADO
CONTABILMENTE
ANTES
DA
INCORPORAÇÃO:
DIVERGÊNCIA
DE
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 385 E 386 DO RIR/99 E DOS ARTIGOS 7o E 8o
DA LEI No 9.532/97
A) CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
309. Como se não bastassem todos os argumentos evidenciados acima quanto à
legalidade das transações realizadas, a Autoridade Fiscal questionou a possibilidade de
dedução fiscal, pela Recorrente, do saldo do ágio, no tocante à parcela do referido ágio
que teria sido amortizada contabilmente antes do evento societário que ensejou a
dedução fiscal.
310. A Recorrente demonstrou que a legislação fiscal não faz qualquer referência a
eventuais lançamentos contábeis que impactariam na possibilidade de aproveita fiscal
do ágio. Em que pese os diversos elementos apresentados pela Recorrente, o acórdão
recorrido não assumiu o mesmo entendimento adotado pela Recorrente.
311. Ocorre que essa posição contraria o entendimento deste E. CARF exposto no
acórdão paradigma no 1302-002.346 (doc. 16), no qual se discutia a possibilidade de
sobreposição das normas contábeis sobre os critérios previstos na legislação fiscal,
particularmente em matéria de ágio, tendo reconhecido a plena independência das
referidas regras. Confira-se:
Ementa:
ÁGIO AMORTIZADO CONTABILMENTE ANTES DA EXTINÇÃO DO
INVESTIMENTO - DEDUTIBILIDADE INTEGRAL APÓS ADVENTO DE
INCORPORAÇÃO.
As regras contidas nos art. 386 e 391 não devem ser aplicados
concomitantemente; ainda que amortizado contabilmente o ágio, por força de IN
da CVM, ocorrida a extinção do investimento, há que se considerar a sua
dedutibilidade a luz do art. 386, III, do RIR.
312. Nesse mesmo sentido é o acórdão paradigma no 1401-001.901 (doc. 15):
Ementa:
“AMORTIZAÇÃO
FISCAL
DE
ÁGIO
JÁ
AMORTIZADO
CONTABILMENTE NA SUCEDIDA. A amortização do ágio contábil
corresponde à recuperação do investimento (por equivalência patrimonial ou
Fl. 7849
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

pelo recebimento de dividendos) e, portanto, não pode ser distribuído aos sócios
a título de lucro. Amortiza-se o ágio contabilmente na mesma proporção do
aumento do investimento por equivalência ou também pelo recebimento direto
de dividendos. Tal amortização tem o propósito de neutralizar o resultado
comercial para impedir a distribuição, via dividendos, de valor que não
corresponde a um lucro efetivo. Só depois de integralmente amortizado é que o
aumento do investimento tem como contrapartida um acréscimo no lucro e aí sim
terá repercussão no resultado comercial e, dessa forma, na distribuição de
resultado aos sócios. Ainda sim, esse aumento do resultado comercial, seja pela
equivalência patrimonial, seja pelo recebimento de dividendos, é excluído do
lucro real. Com a amortização do ágio contabilmente ou sem essa amortização, a
equivalência patrimonial e a distribuição de dividendos não são tributados da
mesma forma. Logo, a amortização contábil do ágio (e do deságio) não
produz qualquer efeito fiscal.”
313. O relator do caso – Conselheiro Guilherme Mendes - refutou tal pretensão por
entender que a amortização contábil do ágio decorria única e exclusivamente de
mecânica contábil (vigente à época dos fatos) segundo a qual deveria ser amortizado o
ágio na medida em que o adquirente recebia o retorno pelo seu investimento, na forma
de equivalência patrimonial ou dividendos (ambos não tributáveis, vale dizer, assim
como o amortização do ágio antes de evento societário de incorporação não gera efeitos
fiscais, o que apenas confirma a neutralidade fiscal dos procedimentos contábeis).
Vejamos a seguir trecho do voto:
Trecho do voto:
“No caso, a amortização do ágio contábil, nada mais é do que a recuperação do
investimento (por equivalência patrimonial ou pelo recebimento de dividendos),
que não pode ser distribuído aos sócios a título de lucro.
Amortiza-se o ágio contabilmente na mesma proporção do aumento do
investimento por equivalência ou também pelo recebimento direto de dividendos.
Tal amortização tem o propósito de neutralizar o resultado comercial para
impedir a distribuição, via dividendos, de valor que não corresponde a um lucro
efetivo.
Só depois de integralmente amortizado é que o aumento do investimento tem
como contrapartida um acréscimo no lucro e aí sim terá repercussão no resultado
comercial e, dessa forma, na distribuição de resultado aos sócios. Ainda sim, esse
aumento do resultado comercial, seja pela equivalência patrimonial, seja pelo
recebimento de dividendos, é excluído do lucro real.
Ou seja, com amortização do ágio contabilmente ou sem essa amortização, a
equivalência patrimonial e a distribuição de dividendos não são tributados da
mesma forma. Logo, a amortização contábil do ágio (e do deságio) não produz
qualquer efeito fiscal.” (o. 10)
314. Demonstrada a divergência jurisprudencial, passa-se, a seguir, às razões de defesa
relativas ao tema.
B) RAZÕES DE DEFESA
315. Como mencionado, o que se discute é a aplicação ou não do artigo 386, III, do
RIR/99, que trata somente da amortização fiscal do ágio para fins de apuração do lucro
real e não se confunde com a amortização contábil.
316. Da leitura do comando normativo insculpido no artigo 386 do RIR/99, em conjunto
com o artigo 385, é possível concluir que o legislador não fez nenhuma referência a
eventuais lançamentos contábeis que impactariam a fruição do benefício fiscal
concedido. Confira-se:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
Fl. 7850
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o). (grifos nossos)
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
(...) (grifos nossos)
317. Veja-se que da leitura atenta do dispositivo é possível se inferir que (i) a legislação
determina que se desdobre o custo de aquisição em valor do patrimônio líquido e valor
do ágio e que (ii) será passível de amortização o valor do ágio registrado devidamente
nos termos do artigo 385 do RIR/99. Ou seja, o legislador conferiu ao contribuinte a
faculdade de amortizar o valor do ágio registrado à data da aquisição, razão por que o
dispositivo de amortização de ágio (art. 386 do RIR/99) remete expressamente ao
dispositivo de registro de ágio (art. 385 do RIR/99).
318. Assim, o valor de ágio a ser aproveitado pelo contribuinte é justamente o valor
correspondente à diferença integral entre o custo de aquisição e o valor do patrimônio
líquido, desde que essa diferença tenha sido fundamentada pela expectativa de
rentabilidade futura do investimento.
Fl. 7851
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

319. A própria Lei no 9.532/97 não faz menção ao aproveitamento do saldo contábil do
ágio, mas tão somente assegura a sua plena amortização, de modo que não pode o
intérprete estabelecer uma distinção não prevista em lei. Não é por outro motivo que o
artigo 7o da referida Lei faz menção ao ágio apurado segundo o disposto no artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77. Referido artigo 20, por sua vez, conforme redação vigente à
época dos fatos, referia-se apenas ao ágio na aquisição.
320. Isso fica ainda mais claro ao se analisar a redação da Instrução Normativa no
11/1999, responsável por regulamentar a amortização fiscal do ágio. Veja-se:
Art. 1o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei No
1.598, de 26 de dezembro de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio
cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos exercícios futuros, em contrapartida a conta do ativo
diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em
contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita
diferida, se deságio.
§ 1o Alternativamente, a pessoa jurídica poderá registrar o ágio ou deságio a que
se referem os incisos II e III em conta do patrimônio líquido.
§ 2o A opção a que se refere o parágrafo anterior aplica-se, também, à pessoa
jurídica que houver absorvido patrimônio de empresa cindida, na qual tinha
participação societária adquirida com ágio ou deságio, com o fundamento de que
trata o inciso I, quando não houver adquirido o bem a que corresponder o
referido ágio ou deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata:
I - o inciso I, integrará o custo do respectivo bem ou direito, para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital, bem assim para determinação das quotas
de depreciação, amortização ou exaustão;
II - o inciso II:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do lucro
real levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período a que
corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do lucro real
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período a que corresponder o
balanço, no caso de deságio; (grifos nossos)
321. Ao regulamentar a matéria, a própria RFB tornou ainda mais evidente que é “o
valor do ágio registrado com fundamento em rentabilidade futura” que poderá ser
amortizado nos balanços. Veja-se, inclusive, que o caput faz referência ao ágio apurado
nos termos do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, que corresponde ao valor total do ágio
na data da aquisição.
322. Todos os parágrafos do dispositivo, a partir deste ponto, fazem referência ao valor
registrado nos moldes do caput (i.e. o valor total do ágio). Não se fala em momento
algum em saldo contábil da data de incorporação ou em saldo remanescente após
amortizações contábeis.
Fl. 7852
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

323. No regime do Imposto de Renda, o valor do ágio contábil amortizado (computado
em conta de resultado) deverá ser registrado na parte B do Lalur e somente será
considerado dedutível (amortização fiscal) quando houver um evento societário, tal
como incorporação, fusão ou cisão. Esse foi exatamente o procedimento adotado pela
Recorrente.
324. Se fosse possível admitir que eventual redução do saldo contábil do ágio pudesse
afetar o montante do ágio passível de dedução fiscal, seria necessário admitir, também,
um tratamento desigual ao contribuinte que, após a aquisição de participação societária
com ágio, posterga o evento de incorporação, em comparação com aquele contribuinte
que realiza a incorporação na mesma data da aquisição. Tal desigualdade de tratamento
não está prevista em lei, não cabendo ao intérprete estabelecer essa distinção.
325. A legislação aplicável estabelece a forma de registro inicial do ágio na aquisição de
investimentos e o seu tratamento fiscal após o evento de incorporação, sem que se faça
qualquer vinculação à contabilidade. Assim, não há espaço no texto legal em comento
para se estabelecer a distinção pretendida pela autoridade fiscal.
326. Destaca-se que a Fazenda Nacional, na tentativa de fazer prevalecer seu
entendimento acerca da impossibilidade de amortização fiscal do ágio amortizado
contabilmente, propôs, no texto da Medida Provisória no 627/2014, que a amortização
fiscal devesse ser feita sobre o saldo do ágio existente no momento do evento societário.
Não obstante, o legislador, ao converter a MP na Lei no 12.973/2014, alterou o texto do
art. 22, para esclarecer que poderá ser excluído o saldo de ágio existente na
contabilidade na data da aquisição da participação societária (i.e. valor total do ágio
apurado):
Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida
com ágio por rentabilidade futura (goodwill) decorrente da aquisição de
participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o disposto
no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos períodos de
apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade na
data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um sessenta avos),
no máximo, para cada mês do período de apuração. (...) (grifos nossos)
327. Embora a Lei no 12.973/2014 tenha introduzido novo regime de amortização fiscal
do ágio, a norma ainda aplica, de forma ainda mais clara, o racional do regime anterior,
que rege o presente processo administrativo.
328. Na realidade, as alegações da acusação fiscal partem de uma premissa inadequada,
que pretende identificar a dedução fiscal do ágio como um fato puramente contábil. A
correta interpretação da legislação é no sentido de compreender o conceito de ágio
como autônomo e sujeito a regramento específico por parte da legislação tributária, não
havendo vinculação direta e necessária aos critérios contábeis, como pretende sugerir a
descrição do TVF.
329. Luís Eduardo Schoueri corrobora essa afirmação ao declarar que o ágio
amortizável para fins fiscais não se confunde com o conceito contábil de ágio6. Confira-
se:
O ágio é (...) instituto jurídico. Tem disciplina legal exaustiva. O fato de haver
figura homônima na Contabilidade – ou melhor ainda, o fato de a figura
tributária ter se inspirado naquela – não afasta a conclusão de que uma vez
regulado pelo Direito, é neste campo que se deve investigar sua natureza.
330. Baseado no exposto acima, é evidente que o ágio a ser amortizado nos termos
da Lei no 9.532/97 é o ágio fiscal, e não o ágio contábil. Logo, qualquer redução no

6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo: Dialética, 2012,
p. 13.
Fl. 7853
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

valor do ágio registrado para fins contábeis não tem qualquer relevância tributária
tampouco interfere no valor dedutível fiscalmente7.
331. Além disso, no caso específico do ágio, deve-se compreender que, antes da
introdução dos novos parâmetros contábeis (Lei no 11.638/07), a lei fiscal e as regras
contábeis tinham formas diferentes de tratar a amortização do ágio. A razão mais óbvia
está em que as regras contábeis, por cuidarem da amortização do ágio no estágio em que
este era registrado pela controladora, preocupava-se tão somente com os critérios pelos
quais a sua amortização poderiam afetar a distribuição de lucros aos acionistas das
empresas.
332. No entanto, o regime da Lei no 9.532/97, diferentemente, tem por objetivo indicar
os critérios de dedutibilidade do ágio, quando, após a incorporação, fusão ou cisão, ele
deixa de ser ágio e passa a integrar o valor dos bens ou direitos, para depreciação, ou
então passa a compor uma conta do ativo diferido para amortização, na hipótese de ter
sido antes justificado com base em rentabilidade futura.
333. Aliás, essa dicotomia existente entre a amortização contábil e amortização fiscal
ficou ainda mais evidente após a publicação Lei no 11.941/09, que instituiu o RTT,
estabelecendo a neutralidade fiscal em relação aos novos parâmetros contábeis
brasileiros. A partir desse novo regime, não há mais amortização contábil do ágio, já
que tal ativo intangível, pela sua natureza, está sujeito ao teste de recuperabilidade
(impairment). Ainda assim, permanece a legislação fiscal (mesmo após a publicação da
Lei no 12.973/14) permitindo o aproveitamento fiscal do ágio.
334. Caso fosse correta a premissa de que o ágio amortizado contabilmente, antes do
evento de incorporação, não mais poderia ser deduzido para fins fiscais, seria necessário
admitir que o mesmo raciocínio deveria ser estendido para o caso do deságio, já que a
linguagem prevista na Lei no 9.532/97 é exatamente a mesma para os dois casos8. Esse
foi inclusive o racional utilizado no acórdão paradigma citado nas linhas acima.

7 A melhor doutrina a respeito do assunto já reiterou essa posição por mais de uma vez. Nesse sentido vejamos o que
dispõem Ricardo Mariz de Oliveira e João Francisco Bianco a respeito da aplicação do artigo 7o da Lei no 9.532/97 à
parcela do ágio já amortizada contabilmente: “[c]om efeito, se os ágios ou deságios existentes na contabilidade
continuam a ser considerados como existentes para serem adicionados ao valor do investimento [situação prevista
no artigo 33 do Decreto-Lei no 1.598/77], ou dele diminuídos, quando este venha a ser liquidado, eles também
passam a receber a disciplina prevista nesse artigo 7o. Na verdade, ao ser encerrado o investimento, o ágio
amortizado, e que está no LALUR, tem fiscalmente o mesmo tratamento que o ágio não amortizado, e que está na
contabilidade, o mesmo ocorrendo com o deságio. Logo, se o encerramento do investimento decorre de
incorporação da pessoa jurídica, ou de fusão ou cisão, e se tal situação agora submete-se ao tratamento do artigo 7o,
este também se aplica sobre os ágios e deságios amortizados”. OLIVEIRA, Ricardo Mariz de; BIANCO, João
Francisco, Extinção de participação societária em fusão, incorporação ou cisão – tratamento do ágio e deságio pela
lei 9.532, in ROCHA, Valdir de Oliveira (coord.), Imposto de renda: alterações fundamentais, São Paulo, Dialéticas,
1998, p. 190.
Luciano Amaro e Marcos Shigueo Takata entendem da mesma forma, ao firmarem que “[o] ágio amortizado
contabilmente ou não, submete-se, para fins fiscais, a idêntico tratamento. É isso que decorre do artigo 7o da Lei no
9.532/1997 (...). Em resumo: (a) na determinação do lucro real, a amortização do ágio fundamentado em
rentabilidade futura do investimento é indedutível antes da confusão patrimonial da investida e da investidora; (b)
esse ágio é amortizável fiscalmente após a confusão patrimonial (via incorporação, cisão ou fusão), ainda que, para
efeito contábil, tenha sido amortizado antes”. AMARO, Luciano; TAKATA, Marcos Shigueo, Amortização Fiscal
de Ágio já Amortizado Contabilmente, in Revista Dialética de Direito Tributário n. 243, pp. 85 – 86.

8 Veja-se, nesse sentido, as determinações aplicáveis ao ágio e a deságio lastreados em expectativa de rentabilidade
futura: “Artigo 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão,
na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo
anterior (Lei no 9.532, de 1997, artigo 7o, e Lei no 9.718, de 1998, artigo 10): (...) III - poderá amortizar o valor do
ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração; IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de
que trata o inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do lucro real, levantados
Fl. 7854
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

335. Não é razoável admitir-se que o espírito da legislação seja no sentido de admitir
duas interpretações distintas para o ágio e para o deságio, dada a coincidência de
linguagem prevista no texto legal. Caso contrário, seria necessário admitir, também, que
eventual deságio (fundamentado em rentabilidade futura) que tenha sido integralmente
amortizado na contabilidade, antes do evento de incorporação, não estará mais sujeito à
tributação após referido evento, em frontal violação às disposições da Lei no 9.532/97.
336. Portanto, assim como o deságio fundamentado em rentabilidade futura deve ser
integralmente tributado após o evento de incorporação, fusão e cisão, também o ágio
fundamentado em rentabilidade futura poderá ser integralmente deduzido, observados
os requisitos legais.
337. Dessa forma, resta claramente demonstrado que o Auto de Infração é infundado
também em relação a esse ponto, devendo o acórdão recorrido ser reformado e,
portanto, cancelado o Auto de Infração em relação à dedução do saldo do ágio.
(destaques do original)
E, no âmbito do item (10) “inexistência de previsão legal para a adição à base de
cálculo da CSLL das despesas com a amortização de ágio”, a pretensão de reforma do acórdão
recorrido está assim deduzida:
IV.10 – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 13 DA LEI No 9.249/95
A) CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL
338. Cumpre esclarecer, desde já, que, muito embora a Recorrente entenda que o
acórdão recorrido é nulo em decorrência da alteração de critério jurídico na
fundamentação que manteve a acusação fiscal para fins de CSLL, por cautela e visando
a demonstrar a regularidade de seus procedimentos, passa a discorrer sobre os motivos
pelos quais também é descabida a linha argumentativa adotada pelo E. CARF.
339. Pois bem. A Recorrente defendeu, ao longo do presente processo administrativo,
que a amortização do ágio não suscita grandes problemas em relação à CSLL.
Diferentemente do que se verifica com relação ao IRPJ, para o qual a lei (consolidada
nos artigos 389, § 1o9, e 39110 do RIR) veda a dedutibilidade do ágio, inexiste
disposição legal que imponha qualquer vedação para fins de apuração da CSLL.
340. Ocorre que, ignorando a ausência de previsão legal especifica e desconsiderando a
base legal empregada pela Autoridade Fiscal, o acórdão recorrido sustentou que a
despesa com amortização de ágio seria indedutível por força do artigo 13 da Lei no
9.249/9511.

durante os cinco anos-calendário subsequentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
mínimo, para cada mês do período de apuração.”
9 Artigo 389. A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 388, por aumento ou redução no valor de patrimônio
líquido do investimento, não será computada na determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, artigo
23, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, artigo 1o, inciso IV).
§ 1o Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da
amortização do ágio ou deságio na aquisição de investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas
que não funcionem no País (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, artigo 23, parágrafo único, e Decreto-Lei no 1.648, de
1978, artigo 1o, inciso IV).

10 Artigo 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 385 não serão computadas
na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, artigo 25, e
Decreto-Lei no 1.730, de 1979, artigo 1o, inciso III). Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na
escrituração comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para efeito
de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento (artigo 426).
11 P. 46 do acórdão recorrido.
Fl. 7855
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

341. Não obstante, o acórdão recorrido não está alinhado com o entendimento mais
recente desta C. CSRF, conforme se pode depreender do acórdão paradigma no 9101-
002.310 (doc. 17):
Ementa:
“CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE. A
amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício.
Havendo determinação legal expressa para que ela não seja computada na
determinação do lucro real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR,
aumentando, portanto, a base tributável. Não há, porém, previsão no mesmo
sentido, no que se refere à base de cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso
sentir, torna insubsistente a adição feita de ofício pela autoridade lançadora.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 57, LEI N 8.981/1995. Inexiste previsão
legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da amortização do
ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência patrimonial.
Inaplicabilidade, ao caso, do artigo 57 da Lei n 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA. A
aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração
e pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por
expressa disposição legal, não alcança a sua base de cálculo. Assim, em
determinadas circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um
dispêndio na apuração da base de cálculo da contribuição, não é suficiente a
simples argumentação de que ele, o dispêndio, é indedutível na determinação do
lucro real, sendo necessária, no caso, disposição de lei nesse sentido”. (grifos
nossos)
342. De acordo com esta C. CSRF, a amortização do ágio não deve ser adicionada na
apuração da base de cálculo da CSLL, tendo em vista a inexistência de previsão legal
nesse sentido. Ainda que o artigo 57 da Lei no 8.981/95, estenda às regras do IRPJ à
CSLL, este dispositivo não autoriza uma aplicação indiscriminada, devendo ser
preservadas as regras próprias aplicáveis à base de cálculo desta contribuição.
343. Ademais, conforme trecho do voto vencedor redigido pelo Conselheiro Hélio
Eduardo de Paiva Araújo, esta C. CSRF concluiu que “para admitir-se como válida
qualquer exclusão e/ou adição na apuração da base de cálculo da CSLL, faz-se
essencial, no caso, a existência de legislação especificamente a ela relacionada”. Se
assim não fosse, estar-se-ia admitindo uma intepretação ampliativa, o que é vedado pelo
princípio da legalidade tributária.
344. Em linha com o entendimento desta C. CSRF, este E. CARF também já proferiu
diversas decisões afastando a tributação reflexa da CSLL em casos de ágio. É o caso do
acórdão paradigma no 1301-002.047 (doc. 18):
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. DEDUTIBILIDADE. Não
restando evidenciado que as despesas com amortização de ágio seriam
inexistentes ou que, por outra via, tenham reduzido indevidamente o lucro
líquido do exercício por desatendimento à legislação comercial/contábil, não
existe norma que determine sua indedutibilidade para fins de apuração da CSLL.
As bases de cálculo da CSLL e do IRPJ são distintas, descabendo invocar
dispositivos exclusivamente aplicáveis ao segundo para a glosa de despesas da
primeira.
345. Demonstrada a divergência jurisprudencial exigida, cabem ainda algumas
considerações adicionais.
B) RAZÕES DE DEFESA
Fl. 7856
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

346. Ao analisar o tema, o tributarista Ricardo Mariz de Oliveira12 esclarece que a
“materialidade” que compõe o núcleo do fato gerador do imposto de renda é a mesma
do fato gerador da contribuição social, embora sejam previstos, nas respectivas leis
ordinárias, alguns ajustes que se distinguem entre si, pois nem todos os ajustes para o
IRPJ são aplicáveis à CSL, como, por exemplo, muitas normas de indedutibilidade de
custos e despesas, previstas nas leis sobre o IRPJ, não se aplicam à CSLL.
347. Dessa forma, especificamente no que tange à CSLL, a amortização do ágio não
suscita grandes problemas.
348. Contrariamente ao que se verifica em relação ao IRPJ, para o qual a lei
(consolidada nos artigos 389, parágrafo 1o13, e 39114 do RIR/99) veda expressamente a
dedutibilidade do ágio, inexiste disposição legal que imponha qualquer vedação para
fins de apuração da CSLL. Essa assertiva, vale acrescentar, aplica-se também ao
período regido pelo RTT.
349. Neste momento importa observar que a legislação do IRPJ contempla a proibição
da amortização do ágio para fins fiscais. O artigo 389 do RIR/99, cuja base legal
reporta-se ao artigo 23, parágrafo único do Decreto-Lei no 1.598/77, e artigo 1, inciso V
do Decreto-Lei no 1.648/78, determina expressamente que: “§ 1o Não serão computadas
na determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da
amortização do ágio ou deságio na aquisição de investimentos em sociedades
estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no País”.
350. Como resultado, a regra geral é que a amortização de ágio não é dedutível para os
fins de IRPJ. Para que a amortização seja dedutível é necessário um regime especial.
Esse regime está contido no artigo 386 do RIR/99, que no caso dos ágios
fundamentados com base em rentabilidade futura, conforme regulado pelo inciso III,
temos: “III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro
real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta
avos, no máximo, para cada mês do período de apuração”.
351. Nada do disposto acima existe para o caso da amortização do ágio na base da
CSLL. Não existe vedação para a amortização do ágio, como também não se requer um
regime especial para a sua amortização, vinculado à necessidade de incorporação de
empresas. A amortização do ágio para os fins da CSLL é dedutível em qualquer
hipótese, havendo ou não incorporação!
352. Ainda assim, a autoridade fiscal se vale do artigo 57 da Lei no 8.981/95 e o acórdão
recorrido do artigo 13, inciso III da Lei no 9.249/9515 para sustentar a indedutibilidade
das despesas de amortização de ágio na base de cálculo da CSLL.

12 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 975.
13 Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou redução no valor de patrimônio líquido
do investimento, não será computada na determinação do lucro real (Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art. 23, e
Decreto-Lei n. 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
§ 1o Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da
amortização do ágio ou deságio na aquisição de investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas
que não funcionem no País (Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art. 23, parágrafo único, e Decreto-Lei n. 1.648, de 1978,
art. 1o, inciso IV).

14 “Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385 não serão computadas na
determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426 (Decreto-Lei n. 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei
n. 1.730, de 1979, art. 1o, inciso III). Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para efeito de
determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
15 Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são
vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964: (...)
Fl. 7857
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

353. Nenhum dos dois artigos citados, contudo, presta-se a impedir a dedução das
despesas de amortização de ágio da base de cálculo da CSLL.
354. Começando pelo artigo 57 da Lei no 8.981/95, utilizado como embasamento da
autoridade fiscal, é de se enfatizar que o dispositivo não determina que haja identidade
com a base de cálculo do IRPJ, como brilhantemente exposto pelo Conselheiro Hélio
Eduardo de Paiva Araújo na ocasião do julgamento do acórdão paradigma no 9101-
002.310 por esta C. CSRF:
(...) o mencionado art. 57 da Lei 8.981/95 não autoriza, de forma alguma, a aplicação
indiscriminada das disposições regentes do Imposto de Renda na verificação dos
contornos de incidência da CSLL, mas preserva, expressamente, os ditames próprios da
definição de sua base de cálculo (....).
355. O próprio acórdão recorrido, reconhecendo a inaplicabilidade do dispositivo, deixa
de analisar a norma invocada pela autoridade lançadora e, como visto, na tentativa de
remendar o Auto de Infração, mantém a autuação com base no artigo 13, III, da Lei no
9.249/95. Nessa linha, o artigo 13, inciso III, da Lei no 9.249/95 sequer poderia ser
utilizada no presente caso.
356. Seja como for, a verdade é que o artigo 13, inciso III, da Lei no 9.249/95 sequer é
aplicável ao presente caso, já que destinado a vedar, para fins de apuração da CSLL, as
deduções de despesas de amortização de bens móveis ou imóveis, exceto se
relacionados à produção ou comercialização de bens e serviços.
357. O ágio pago na aquisição de participação societária, como no caso em tela, não se
amolda a nenhum espectro do comando legal. O ágio é, como já exaustivamente
descrito acima, um desdobramento contábil do custo de aquisição de determinado
investimento. Como tal, o ágio não tem natureza própria, não podendo ser enquadrado
como bem móvel ou imóvel.
358. Ainda que se aloque ao ágio, como componente do custo, a natureza do ativo
adquirido, o artigo 13, inciso III da Lei no 9.249/95 não seria aplicável. No objeto dos
presentes autos, o ágio é parte do custo de aquisição de participação societária, ou seja,
quotas do capital de determinada sociedade. Em assim sendo, por óbvio, a aquisição
desse bem está intrinsecamente relacionada à produção ou comercialização de bens e
serviços.
359. Ainda que, tendo por base os novos preceitos contábeis e o já mencionado CPC 15,
entenda-se que o ágio é um ativo intangível, esse não seria nem um bem móvel ou
imóvel, o que afastaria de plano a aplicação do artigo 13, inciso III, da Lei no 9.249/95.
360. Assim, inexistia à época dos fatos qualquer norma que vedasse a dedutibilidade do
ágio para fins de CSLL. Não havia, até a edição da Lei no 12.973/14, previsão legal que
vedasse a possibilidade de amortização do ágio para fins de CSLL antes das operações
de incorporação, cisão ou fusão, ou determinasse sua adição ao lucro líquido na hipótese
de eventual indedutibilidade do lucro real.
361. De qualquer maneira, ainda que se entenda serem as normas do IRPJ extensíveis à
CSLL, o que se admite somente em caráter argumentativo, a Instrução Normativa RFB
no 390/04, que compila as normas relativas à CSLL, traz em seu artigo 75 a disposição
que, a exemplo do inciso III do artigo 386 do RIR/99, autoriza a amortização do ágio
pago na hipótese de incorporação da sociedade investidora pela investida.
362. Nesse caso, nos termos do artigo 75 da Instrução Normativa RFB no 390/04, o ágio
pago seria amortizável à razão de 1/60 por mês, aplicando-se à CSLL, reflexamente,
todos os argumentos anteriormente expostos.

III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e
quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços;

Fl. 7858
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

363. Pelo exposto e não havendo qualquer disposição legal que impeça a dedutibilidade
do ágio quanto à amortização do ágio da base de cálculo da CSLL, tampouco qualquer
norma que estenda a esta contribuição as disposições relativas ao IRPJ16, resta concluir
que não existe qualquer óbice ou limitação dedutibilidade dos valores pagos a título de
ágio quanto à contribuição em tela. (destaques do original)
Pede, sob estes fundamentos, que seja o presente Recurso Especial conhecido e
provido para que seja determinada a anulação ou, sucessivamente, a reforma do acórdão
recorrido, com o consequente cancelamento integral dos débitos objeto do presente processo
administrativo, com base nos fundamentos de mérito e na posição adotada pelas cortes
administrativas nos acórdãos paradigmas.
Os autos foram remetidos à PGFN em 06/01/2023 (e-fls. 7790), e retornaram em
10/01/2023 com contrarrazões (e-fls. 7791/7817) nas quais a PGFN expõe os fundamentos para
a manutenção do acórdão recorrido nos seguintes termos:
II.1. Da ilegitimidade do emprego de empresa veículo – ausência de confusão
patrimonial entre investida e real investidor
No que tange aos investimentos realizados em sociedade coligada ou controlada, de
acordo com o artigo 385 do RIR/99, em função do método de avaliação com base na
equivalência patrimonial, o correspondente preço do ágio ou deságio deverá ser
registrado pela parte que o suporta em conta distinta daquela onde é escriturado o valor
patrimonial do investimento adquirido (desdobramento do custo de aquisição).
Quanto à apuração do lucro real e do resultado do exercício ajustado para fins de
incidência da CSLL, usualmente, a amortização do ágio ou deságio não é deduzida ou
tributada. Via de regra, a dedução ou tributação dessa amortização no âmbito do IRPJ e
da CSLL somente ocorrerá quando o investimento que lhe deu origem for alienado ou
liquidado (arts. 391 e 426 do RIR/99), na apuração de eventual ganho ou perda de
capital, quando então o ágio ou deságio é incluído (somado ou diminuído) no preço de
aquisição do investimento que está sendo extinto.
Sobre esse ponto, vale transcrever o seguinte trecho da obra de EDMAR OLIVEIRA
ANDRADE FILHO:
De fato, na forma do art. 391 do RIR/99, as contrapartidas da amortização do
ágio ou deságio não serão computadas na determinação do lucro real, salvo
quando ocorrer a alienação ou baixa do investimento. Assim sendo, o valor do
ágio ou deságio amortizado e que afetar o resultado do período deverá ser
adicionado ou excluído do valor do resultado do período para fins de
determinação do lucro real. Esse mesmo valor será controlado na Parte B do
LALUR para futura exclusão ou adição, que deverá acontecer no período em
que ocorrer a alienação ou baixa do valor do investimento. A exclusão,
correspondente ao valor do ágio amortizado, só não será automática se a
alienação ou liquidação do investimento ocorrer em situação na qual o valor da
eventual perda não pudesse ser considerado dedutível. 17
Tal regra, todavia, não se aplica em certas hipóteses de incorporação, fusão ou cisão
societária, quando a dedução da despesa com amortização do ágio na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL será admitida independentemente da alienação ou liquidação do
investimento. Esse benefício fiscal é concedido expressamente pelo artigo 386 do
RIR/99, o qual repete o conteúdo dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
De acordo com o citado art. 386, quando uma pessoa jurídica absorve patrimônio de
outra em consequência de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio, apurado segundo o art. 385 do RIR/99, e o fundamento

16 Na lista de dispositivos que igualmente se aplicam ao IRPJ e à CSLL, conforme descrita pela Lei 9.532/97, não se
inclui a matéria do ágio.
17 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 434.
Fl. 7859
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

econômico desse ágio for a previsão dos resultados de exercícios futuros da sociedade
adquirida, é possível desde já a dedução da despesa com amortização da correspondente
mais valia na apuração do IRPJ e da CSLL.
Por meio dessa exceção, a legislação tributária concede um benefício fiscal por meio de
uma “ficção fiscal”. A Lei no 9.532/1997 autoriza a redução dos tributos a serem
recolhidos uma vez que considera que o investimento antes realizado pela pessoa
jurídica foi extinto com a incorporação, fusão ou cisão patrimonial realizada com a sua
controlada (o próprio investimento).
Acerca dessa “ficção fiscal”, transcreve-se novamente os ensinamentos do autor
EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO:
Ocorre extinção de participação societária nos casos de fusão, cisão ou
incorporação em que as ações ou quotas detidas não são trocadas por outras, ou
seja, nos casos em que a sociedade que absorve o patrimônio destacado ou
movido é também sócia naquela sociedade em que houve o destaque patrimonial
ou o seu inteiro trespasse. Em lugar de novas ações ou quotas, a sociedade que
recebe a parcela patrimonial recebe bens, direitos ou obrigações, que compõem
o “acervo líquido”.
(...)
A neutralidade do ágio ou deságio amortizado não existe em casos de
incorporação, fusão ou cisão. De fato, de acordo com o art. 386 do RIR/99, que
tem por matriz legal o art. 7o da Lei no 9.532/97, e também o art. 10 da Lei no
9.718/98, a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio:
--- omissis ---
Sob o aspecto funcional, tais regras estabelecem procedimentos que devem ser
adotados para as aquisições em que a sociedade investidora mantenha em sua
escrituração contábil, ágio ou deságio na aquisição de investimentos em
empresa que venha incorporar total ou parcialmente (caso de cisão parcial
seguida de incorporação). Com isso, não mais é permitido que o valor de um
ágio pago na aquisição de investimento possa ser totalmente amortizado,
quando da aquisição se segue a fusão, ou incorporação pela investidora, da
sociedade investida. Na verdade, nessas hipóteses, não havia simples
amortização de ágio, mas efetiva baixa do valor, como ganho ou perda de
capital.
(...)
As referidas normas regulam, grosso modo, o encontro – num mesmo patrimônio
– do ágio ou deságio com os bens que lhes serviram de origem e que estavam
originalmente em sociedades distintas. 18
Tal dedução, contudo, na qualidade de benesse tributária, para ser autorizada deverá
envolver a situação literalmente prevista no art. 386 do RIR/99, assim como observar
estritamente as condições estipuladas, sob pena de ser considerada indevida. Esse
pressuposto de observância estrita dos requisitos legais, típica das situações onde há
qualquer espécie de renúncia fiscal, se encontra expressamente previsto no art. 111 do
CTN, senão vejamos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

18 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. op. cit., p. 473/480.
Fl. 7860
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Assim, para gozar da dedutibilidade preconizada no art. 386 do RIR/99, não basta a
pessoa jurídica, por exemplo, simplesmente incorporar uma controlada na qual detenha
participação societária com ágio. Entre as condições e requisitos previstos, deve essa
pessoa jurídica ter efetivamente suportado o ágio por ele registrado, ou seja, o ágio deve
existir, deve ter propósito negocial e substrato econômico a justificar a sua origem.
Além disso, o ágio deve também ter como fundamento econômico a rentabilidade futura
da controlada, respaldado por um laudo que ateste esse fundamento econômico,
devendo o documento ser arquivado como comprovante da escrituração do ágio. Por
fim, a sua amortização deverá obedecer ao mínimo de 1/60 para cada mês do período de
apuração.
Vale destacar, por último, que, para existir, o ágio ou deságio deve sempre ter como
origem um propósito negocial (aquisição de um investimento) e, assim, um substrato
econômico (transação comercial). Somente registros escriturais, por exemplo, não
podem ensejar o nascimento dessa figura econômica e contábil.
Por propósito negocial, entende-se a lógica econômica que levou ao surgimento do ágio
ou deságio, ou seja, a razão negocial que ensejou a aquisição de um investimento por
valor superior ou inferior àquele que custou originalmente ao alienante. Há esse
propósito quando, por exemplo, uma empresa adquire participação societária de outra
com ágio com o intuito de auferir os prováveis resultados positivos que esta última terá
no futuro; ou, quando uma empresa adquire participação societária de outra com
deságio porque a alienante precisava aumentar emergencialmente a liquidez de seu
ativo.
O ágio ou deságio, dessa forma, deve sempre decorrer da efetiva aquisição de um
investimento oriundo de um negócio comutativo, onde as partes contratantes,
independentes entre si e ocupando posições opostas, tenham interesse em assumir
direitos e deveres correspondentes e proporcionais. À guisa de exemplo, se em um
negócio o alienante pede pelo seu bem ou direito determinado sobre preço, essa “mais
valia” a ser paga pelo adquirente deve ser justificada pela expectativa de algum ganho.
Se não há previsão de ganho, não há porque existir ágio.
Nesse esteio, o § 2o do art. 385 do RIR/99, o qual repete o conteúdo do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, determina que o lançamento do ágio ou deságio deve
indicar como seu fundamento econômico uma das seguintes hipóteses:
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; II - valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Sobre a causa material que dá ensejo ao ágio ou deságio (propósito negocial),
especialmente na aquisição de participações societárias, EDMAR OLIVEIRA
ANDRADE FILHO tece os seguintes comentários:
O ágio ou deságio tem uma causa. A rigor, esta causa é o pagamento do preço
que alguém faz pela aquisição de uma participação societária que seja
portadora dos atributos da relevância e influência e, portanto, suscetível de ser
obrigatoriamente avaliada com base no método da equivalência patrimonial.
Quando a lei impõe o desdobramento do custo de aquisição entre valor
patrimonial e ágio ou deságio, ela estabelece que o sujeito passivo atribua um
fundamento econômico ao ágio ou deságio.
A atribuição do fundamento econômico é ato de valoração e consequente
qualificação jurídica; ao sujeito passivo é facultado escolher um dentre os
vários que tenham contribuído como motivo determinante da aquisição. Por
vezes, o fundamento econômico consta do próprio contrato de aquisição da
participação societária; isto ocorre quando as partes atribuem valores
separados para certos bens.
O fato de o sujeito passivo ter certa liberdade para eleger um critério de
qualificação não significa que o ato possa ser absolutamente discricionário ou
Fl. 7861
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

arbitrário: ao adquirente da participação societária com ágio ou deságio
cumpre o dever de provar que o ágio ou deságio existiu e que o fundamento
econômico atribuído tem correspondência com a realidade. 19 (grifo nosso)
Outrossim, para que ocorra a efetiva aquisição de um investimento, com o
correspondente surgimento do ágio ou deságio, é imprescindível a existência de
substrato econômico à sua realização. Implica dizer que é necessário haver transação
econômica que materialize o valor de aquisição, ao mesmo tempo pago pelo adquirente
e recebido pelo alienante. A aquisição de um investimento, assim como de qualquer
bem ou direito, deve sempre importar o dispêndio de um gasto (econômico ou
patrimonial) pelo adquirente e o respectivo ganho (também econômico ou patrimonial)
auferido pelo alienante. Sem essa troca de riquezas e da titularidade do investimento,
não há que se falar em aquisição, e, como consequência, no surgimento de ágio ou
deságio.
Corroborando com esse entendimento, a Comissão de Valores Mobiliários – CVM –
emitiu o Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007. Nesse documento, a CVM, ao
esclarecer dúvidas sobre a aplicação das Normas Gerais de Contabilidade, chama
atenção para os casos em que o ágio é criado artificialmente, vale dizer: quando
empresas de um mesmo grupo econômico, indevidamente, geram ágio sem que haja o
dispêndio de efetiva despesa (financeira ou patrimonial).
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP no 01/2007
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2007
Aos Senhores
Diretores de Relações com Investidores e
Auditores Independentes
ASSUNTO: Orientação sobre Normas Contábeis pelas Companhias Abertas
Prezados Senhores,
Os Ofícios-Circulares emitidos pela área técnica da CVM têm como objetivo
principal divulgar os problemas centrais e esclarecer dúvidas sobre a aplicação
das Normas de Contabilidade pelas Companhias Abertas e das normas relativas
aos Auditores Independentes. Esse ofício-circular também procura incentivar a
adoção de novos procedimentos e divulgações, bem como antecipar futura
regulamentação por parte da CVM e, em alguns casos, esclarecer questões
relacionadas às normas internacionais emitidas pelo IASB.
A CVM vem, ao longo dos anos da sua atuação, buscando aperfeiçoar e manter
atualizado o seu arcabouço normativo contábil, sempre com a participação de
segmentos interessados do mercado ou da profissão contábil. Cumpre destacar a
importante colaboração recebida da Comissão Consultiva de Normas Contábeis
da CVM, que conta com representantes da ABRASCA, APIMEC, CFC,
IBRACON, FIPECAFI/USP e colaboradores especialmente nomeados pela
CVM, além dos professores Ariovaldo dos Santos (USP), José Augusto Marques
(UFRJ) e Natan Szuster (UFRJ) e, agora, do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC, recentemente instalado.
--- omissis ---
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação societária
de grupos econômicos (incorporação de empresas ou incorporação de ações)
resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato

19 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. op. cit., p. 422
Fl. 7862
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse processo
como referência para subscrever o capital numa nova empresa. Essas operações
podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a
valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os
requisitos societários, do ponto de vista econômico-contábil é preciso esclarecer
que o ágio surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela
aquisição ou subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da
equivalência patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais,
preço ou custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter
algo de terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de
riqueza decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não
se fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de acréscimo
de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com eles próprios.
Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à
legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto de vista
econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente seria
concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do negócio,
livres de pressões ou outros interesses que não a essência da transação,
condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
(grifo nosso)
Ainda nesse sentido, registra-se o item 50 da Orientação Técnica CPC 02/2008 do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis:
É importante lembrar que só pode ser reconhecido o ativo intangível ágio por
expectativa de rentabilidade futura se adquirido de terceiros, nunca o gerado
pela própria entidade (ou mesmo conjunto de empresas sob controle comum). E
o adquirido de terceiros só pode ser reconhecido, no Brasil, pelo custo, vedada
completamente sua reavaliação. (grifo nosso)
Mostra-se, com as premissas aqui expostas, a necessidade de o ágio suportado por uma
empresa com a aquisição de uma participação societária ter como origem um propósito
econômico real, um efetivo substrato econômico, assim como cumprir
incondicionalmente todos os requisitos impostos pela legislação aplicável (arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/1997 e 385 e 386 do RIR/99) para ter reconhecida como dedutível a
despesa com a sua amortização. A presença concomitante de todos esses aspectos é
imprescindível ao reconhecimento da existência dessa figura econômica e contábil,
assim como para a sua dedutibilidade na apuração do IRPJ e da CSLL.
A aquisição de um investimento por meio de mera escrituração artificial, sem a sua real
materialização no mundo econômico, e sem observar os requisitos impostos pela lei que
concede o benefício fiscal, não é hábil a gerar um ágio cuja despesa de amortização será
dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL.
A partir das premissas firmadas acima, cabe agora analisar o “ÁGIO ARCELOR”,
amortizado pela recorrente, a fim de determinar se era ou não possível a sua dedução da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL. A recorrente sustenta que cumpriu todos os
requisitos legais para que pudesse deduzir o mencionado ágio da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL. Entretanto, não merece prosperar a pretensão da recorrente. Isso
porque o ágio amortizado não observa as condições e requisitos impostos pela
legislação, notadamente, os arts. 385 e 386 do RIR/99 – os quais repetem os artigos 7o e
8o da Lei no 9.532/1997.
Fl. 7863
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

No que diz respeito ao “ÁGIO ARCELOR”, o ponto central da controvérsia é a
demonstração que a controladora do GRUPO MITTAL no exterior – a MITTAL NV –
foi a responsável pela aquisição das ações da ARCELOR BRASIL S.A. Mais
precisamente, a autoridade fiscal evidencia, ao longo do Termo de Verificação Fiscal, a
atuação determinante da MITTAL NV para a realização da OPA das ações da
ARCELOR BRASIL. Nesse ponto, antes de prosseguir com a argumentação no sentido
de demonstrar a indedutibilidade do ágio, convém segregar a análise sob duas
perspectivas: (a) ágio relativo à parte das ações da ARCELOR BRASIL adquirida
diretamente pela MITTAL NV; e (b) ágio concernente às ações da ARCELOR BRASIL
adquiridas pela MITTAL NV por meio da interposição de uma “empresa veículo”.
Conforme já demonstrado em tópico anterior desta peça, boa parte das ações da
ARCELOR BRASIL foram adquiridas na OPA diretamente pela MITTAL NV.
Notadamente, duas operações comprovam que a MITTAL NV era a titular das referidas
ações antes que fossem transferidas para a MITTAL BR, quais sejam: (i) integralização
de aumento de capital da MITTAL BR, mediante a conferência de 64.952.982 ações da
ARCELOR BRASIL, em 31/07/2007; (ii) um contrato de compra e venda, firmado em
31/07/2007, por meio do qual a MITTAL NV alienou para a MITTAL BR 10.805.000
ações da ARCELOR BRASIL, pelo montante de US$ 300.054.850,00.
Esses dados corroboram o entendimento da autoridade fiscal no sentido de que o ágio
registrado pela MITTAL BR originou-se no exterior, ou seja, quando a MITTAL NV
adquiriu as ações da ARCELOR BRASIL. Nesse contexto, fica mais fácil
compreender a conclusão externada pela Fiscalização, quando afirma que o ágio
amortizado e deduzido pela ARCELORMITTAL BRASIL é indedutível. Com efeito, o
entendimento da autoridade fiscal estava fundamentado, essencialmente, nas seguintes
razões: a) ocorreu uma ilegal transferência de um ágio que foi pago no exterior; e b)
o grupo econômico do qual a contribuinte faz parte lançou mão de uma empresa sem
verdadeiro propósito negocial (MITTAL BR), a fim de aproveitar indevidamente o
ágio e, com isso, reduzir a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A fim de rebater as conclusões fiscais, a recorrente defende, em primeiro lugar, que não
houve transferência de nenhum ágio pago no exterior, mas sim o registro de um ágio por
uma empresa brasileira, e que cumpriu todos os requisitos legais para a sua amortização
e dedução. Afirma também que, caso se entenda que houve transferência de ágio, não há
vedação legal a essa possibilidade, e que todas as operações tiveram propósito negocial.
Diante da controvérsia estabelecida, a indedutibilidade do ágio, tal como fora apurado
pela Fiscalização, será aqui ratificada da seguinte forma: em um primeiro momento,
será demonstrada que as operações que deram origem e possibilitaram a dedutibilidade
do ágio discutido não podem ser analisadas da forma como o recorrente o faz,
aproveitando o melhor de dois mundos possíveis; e em segundo, será comprovado que,
identificando a correta forma de análise, o ágio amortizado não observa os requisitos
legais a sua dedutibilidade. No que tange à utilização de empresa veículo, esse fato será
abordado quando da defesa da qualificação da multa de ofício.
Em que pese a exposição do presente tema adiantar um pouco a análise do mérito que
envolve a indedutibilidade do ágio, a sua análise deve ocorrer de forma preliminar em
face da necessidade de se estabelecer certos parâmetros. Tais parâmetros, por sua vez,
são importantes porque envolvem a forma como as operações societárias devem ser
vistas.
Assim, ao contrário do que faz a recorrente, que defende que o ágio não foi transferido
do exterior, enquanto a sua controladora (MITTAL NV) afirma que a essência
econômica dessa “mais valia” reside justamente nas operações realizadas no
estrangeiro, propõe-se a análise da dedutibilidade do ágio com base na existência ou
não da sua relação com as operações realizadas no exterior.
Defende-se tal forma de estudo da dedutibilidade do ágio porque, da forma como a
recorrente propõe, ela destaca apenas os fatos que lhe são proveitosos, excluindo, por
outro lado, aqueles que demonstram a ilegalidade de sua pretensão. Da maneira como
propõe a visão dos fatos, a contribuinte defende a existência do ágio (pagamento,
Fl. 7864
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

tributação do correspondente ganho de capital, etc.) com base nas operações realizadas
no exterior, e quanto ao cumprimento dos requisitos legais à dedutibilidade (aplicação
do Método de Equivalência Patrimonial, laudo, confusão patrimonial entre investidora e
investida), ele recorre às operações realizadas no Brasil.
Ora, da mesma forma que é possível aferir as operações dessa forma, também é
plausível ver o outro lado da moeda. Nesse diapasão, destaca-se o fato de que, no
exterior, eventual ágio registrado não cumpriu as formalidades exigidas pela legislação
brasileira, e que, no Brasil, o ágio registrado não decorre de uma verdadeira aquisição
de investimento.
Dessa forma, propõe-se que o ágio seja analisado com base na visão completa das
operações societárias realizadas. Ou seja, partindo da operação que efetivamente
proporcionou a aquisição da ARCELOR BRASIL pelo GRUPO MITTAL, analisar se
foram cumpridos os requisitos à dedutibilidade previstos na legislação brasileira.
Partindo da premissa que o ágio amortizado decorre da aquisição, pelo GRUPO
MITTAL, da participação na ARCELOR BRASIL, demonstra-se a sua indedutibilidade
por não cumprimento dos requisitos legais para tanto. Nesse diapasão, será exposto que
não é possível aferir a validade de um ágio que foi pago no exterior. Em seguida,
caso seja entendido que é possível aferir tal validade, será demonstrado que não houve
a indispensável “confusão patrimonial” entre investida e a real investidora.
- Da impossibilidade de transferência de um ágio pago no exterior.
Antes de demonstrar a ilegalidade da dedutibilidade do ágio em questão, deve-se
ressaltar que, em face do fato da operação que lhe deu ensejo ter ocorrido no exterior, há
um aspecto territorial que originalmente impede a sua análise de acordo com a
legislação brasileira. Com efeito, apesar de a União NÃO CONCORDAR com a
dedutibilidade de um ágio transferido a pessoa jurídica diversa daquela que o
efetivamente pagou – o que será melhor tratado adiante –, nos casos de transferência de
ágio, a dedutibilidade do “ágio transferido” é usualmente aferida com base na operação
que deu ensejo ao “ágio original”.
Assim, em apertada síntese, a dedutibilidade de um ágio que foi transferido para uma
empresa veículo, a fim de que, com a sua incorporação, o investimento possa deduzir o
ágio pago sobre sua própria participação societária, costuma ter por base a análise se o
“ágio original” cumpriu os requisitos exigidos pelo artigo 385 e 386 do RIR/99. Afere-
se, portanto, se o “ágio original”, ou a operação que deu ensejo ao seu pagamento,
contou com um laudo que ateste o seu fundamento econômico na rentabilidade futura
do investimento adquirido; se o seu valor fora corretamente calculado pelo MEP; etc.
Tal entendimento decorre do fato de se pensar que, como houve uma efetiva aquisição
de investimento, a confusão patrimonial entre investida e investidora exigida pela Lei no
9.532/1997 pode ser transferida a pessoa do mesmo grupo empresarial. Como será
melhor tratado em outro ponto, de forma incorreta, alguns entendem que o simples
pagamento do ágio acarreta a sua dedutibilidade.
Todavia, sem fugir do que se pretende ora demonstrar, destaca-se que, nos casos
semelhantes a presente lide, onde o ágio decorre de uma operação realizada no
exterior, não é possível aferir a validade do “ágio transferido” com base no “ágio
original”. Isso porque tendo a verdadeira operação de aquisição ocorrida no exterior,
não é possível aplicar a legislação brasileira para aferir a validade do “ágio original”.
Por certo, como no presente caso, a verdadeira operação de aquisição dos investimentos
que deu ensejo ao ágio deduzido ocorreu na Holanda – sede da MITTAL NV –, como é
possível aferir se eventual ágio pago fora registrado de acordo com a legislação
brasileira?
Percebam, Srs. Conselheiros, que não se sabe sequer se houve registro de ágio na
Holanda. Nesse ponto, importante lembrar que boa parte das ações da ARCELOR
BRASIL foram adquiridas diretamente pela MITTAL NV e, posteriormente,
transferidas para a MITTAL BR – conforme já exposto anteriormente. Desta feita,
procura-se demonstrar no presente tópico que não há que se falar em transferência de
Fl. 7865
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

ágio pago no exterior. Sem adentrar a sua legalidade específica, tal evento somente pode
ser analisado se a operação original de aquisição de investimento tiver ocorrido no
Brasil. Se tal operação ocorrer em outro país, a ilegalidade da dedução do ágio no Brasil
não decorrerá de infração à legislação brasileira, mas, sim, por impossibilidade de sua
aplicação.
Diante do exposto, demonstra-se que a dedutibilidade do ágio em questão é indevida,
antes de tudo, pela impossibilidade de se analisar os aspectos do ágio gerado no
exterior. Como a verdadeira operação de aquisição ocorreu na Holanda, não há como
aferir se houve o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação brasileira. Não há
como autorizar a dedução no Brasil de uma despesa que foi realizada no exterior.
Todavia, caso seja entendido que é possível realizar tal análise, será demonstrado nos
itens seguintes que, mesmo assim, o ágio deduzido não cumpriu os requisitos impostos
pelas leis brasileiras.
- Da ausência de “confusão patrimonial” entre a investida e a real investidora.
Partindo novamente da premissa que a dedutibilidade do ágio amortizado deve ser
analisada com supedâneo na operação pela qual o GRUPO MITTAL (MITTAL NV)
efetivamente adquiriu a ARCELOR BRASIL, demonstrar-se-á nesse tópico que a
MITTAL BR serviu como mero instrumento para o aproveitamento do ágio.
Notadamente, em face das integralizações de aumento de capital da MITTAL BR, esta
pessoa jurídica conseguiu adquirir ações da ARCELOR BRASIL. Aliás, convém
lembrar que parte das ações da ARCELOR BRASIL foram repassadas para a MITTAL
BR justamente por meio de uma operação de aumento do seu capital social. Em seguida,
quando a MITTAL BR já havia cumprido o seu papel no planejamento estruturado pelo
GRUPO MITTAL e pelo GRUPO ARCELOR, ocorreu da incorporação da MITTAL
BR pela sua controlada, a ARCELOR BRASIL. Diante desse contexto é que se espera
demonstrar a ausência de “confusão patrimonial” exigida pelo artigo 386 do RIR/99,
entre a real investidora e o investimento adquirido.
Inicialmente, destaca-se que, ao contrário do que entende a recorrente, a dedutibilidade
do ágio NÃO É um direito angariado pelo sujeito passivo em face da aquisição de um
investimento. Como poderá ser visto adiante, a existência do ágio diverge da sua
dedutibilidade. Uma coisa é o ágio existir, outra é ele observar os requisitos legais a sua
dedutibilidade.
Assim, NÃO BASTA a uma empresa, ou grupo econômico, adquirir uma participação
societária para que o ágio pago seja reconhecido como dedutível. Se assim fosse, a Lei
no 9.532/1997 não teria razão de existir. Para ser dedutível, o ágio deve cumprir
determinados requisitos legais. Dentre esses requisitos, além do documento que ateste
o seu fundamento econômico, há a necessária presunção de perda do investimento
adquirido.
Por certo, da leitura do artigo 386 do RIR/99, o qual repete o conteúdo dos artigos 7o e
8o da Lei no 9.532/1997, observa-se que a dedutibilidade da amortização de um ágio
decorre do encontro num mesmo patrimônio da participação societária adquirida com
ágio com esse mesmo ágio. Ou seja, há um encontro do adquirente com o investimento
adquirido. Em face, portanto, dessa confusão patrimonial entre investidora e investida, a
legislação admite que o contribuinte considere perdido o seu capital investido com ágio
e, assim, deduza a despesa que teve com o pagamento da “mais valia”. O artigo 386
assim prevê:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
--- omissis ---
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
Fl. 7866
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...) (grifo
nosso)
Todavia, para que haja esse encontro num mesmo patrimônio do ágio com o
investimento que lhe deu origem, é imprescindível que a “mais valia” contabilizada
tenha sido efetivamente suportada por alguma das pessoas que participa da
confusão patrimonial. O real investidor, portanto, deve se confundir com o seu
investimento. Em outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o ágio
registrado possa ter a sua amortização deduzida nos termos do artigo 386 do RIR/99,
deve a pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um
investimento incorporar esse investimento, ou ser incorporada por ele. O ágio
deve, portanto, ser de fato pago por alguma das pessoas jurídicas que participam
da incorporação, fusão ou cisão societária. Se assim não for, será impossível o ágio ir
de encontro com o investimento que lhe deu causa.
Vale dizer, portanto, que, de acordo com a previsão legal, qualquer situação diferente da
hipótese aqui ventilada não admite a dedução da despesa com amortização do ágio.
Uma incorporação, fusão ou cisão societária que envolva um ágio que não foi de fato
arcado por nenhuma das pessoas participantes da operação societária não permitirá a
aplicação do benefício fiscal instituído pelo artigo 386 do RIR/99. O ágio pode até
existir contabilmente em face da aplicação do Método de Equivalência Patrimonial, mas
não será dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Voltando ao caso ora em análise, tem-se que o ágio registrado pela MITTAL BR, na
verdade, decorre da aquisição da ARCELOR BRASIL pela MITTAL NV. Tal “mais
valia”, portanto, foi efetivamente paga pela MITTAL NV, e não pela MITTAL BR.
Dessa forma, em face do fato incontroverso que o ágio fora efetivamente pago pela
MITTAL NV, percebe-se que a real investidora é esta empresa, sendo a ARCELOR
BRASIL a investida. Significa dizer que a MITTAL BR apenas recebeu tal “mais valia”
por transferência. Posteriormente, houve duas incorporações dentro do grupo
empresarial, quais sejam: primeiro, a ARCELOR BRASIL incorporou a MITTAL BR
(20/08/2007); depois, a BELGO SIDERURGIA incorporou a ARCELOR BRASIL
(31/08/2007). Isso demonstra que o ágio foi sendo transferido dentro do GRUPO
ARCELORMITTAL, de modo a atender aos interesses dos controladores no exterior.
Diante dessa conclusão, indaga-se: com base nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997,
qual a operação societária que permite a dedutibilidade dessa “mais valia”? Qual a
operação que permite a presunção que o investimento adquirido foi perdido?
A resposta é óbvia, a confusão patrimonial entre a MITTAL NV (investidora) e a
MITTAL BRASIL (investida). No entanto, voltando aos fatos, vê-se que essa união
patrimonial nunca ocorreu. A operação que, segundo o contribuinte, autorizou a
dedutibilidade do ágio foi a incorporação da MITTAL BR pela ARCELOR BRASIL.
Portanto, vê-se que o GRUPO ARCELORMITTAL não cumpriu mais um requisito
legal para a dedutibilidade do ágio. Como a MITTAL BR não foi a real adquirente das
ações da ARCELOR BRASIL, a confusão patrimonial entre essas empresas não
autoriza a dedutibilidade da correspondente “mais valia”.
Desta feita, ante os fatos incontroversos ora levantados e o contexto normativo acima
apresentado, demonstra-se que o ágio absorvido pela ARCELOR BRASIL com a
incorporação da MITTAL BR não se encaixa no benefício fiscal previsto no artigo 386
do RIR/99. Isso porque a citada incorporação não conduziu à confusão patrimonial
entre a real investidora e a investida. Não há, portanto, como o ágio ser
aproveitado, nos termos do artigo 386 do RIR/99, em face de operações societárias
realizadas.
Vê-se, assim, que o GRUPO MITTAL, na verdade, tentou transformar o ágio “pago”
pela MITTAL NV – quando da aquisição da ARCELOR BRASIL – em uma verdadeira
“moeda de dedução”, a qual poderia ser transmitida por ele a quem ele quisesse. O
GRUPO MITTAL tentou “autonomizar” o ágio. É evidente que esse não foi o intuito do
legislador ao editar os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997. A intenção da Lei no
9.532/1997 foi estimular as aquisições societárias seguidas da confusão patrimonial
Fl. 7867
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

entre a real investidora e a investida. Significa dizer que o objetivo da norma era
beneficiar o real adquirente de uma participação societária, e não transformar o
potencial direito à dedução dessa despesa em uma “moeda” que pudesse ser transferida
a quem o seu detentor quisesse. Se assim não fosse, haveria uma norma expressa que
autorizaria a transferência da “mais valia” por meio de operações intra-grupo.
Nesse diapasão, registra-se o teor do Acórdão no 1302-00.834, de lavra da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, o qual, em caso similar ao
ora analisado, afastou a possibilidade de transferência do ágio de uma empresa para
outra por absoluta ausência de previsão legal para tanto:
Ementa
(...)
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Em virtude da absoluta ausência de previsão legal, o ágio, supostamente
incorrido na aquisição de participação societária de pessoa jurídica domiciliada
no exterior, não pode ser transferido por meio de aumento de capital e quitação
dívida.
(...)
Voto condutor
(...)
Alinho-me, aqui, ao entendimento esposado na peça de autuação no sentido de
que o disposto no inciso III do art. 386 do RIR/99 (abaixo reproduzido) não
pode ser interpretado de forma dissociada da norma estampada no caput do art.
385 do referido ato regulamentar, ou seja, o dever de segregar o custo de
aquisição, no caso de avaliação de investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido, obviamente é de quem incorreu em
tal custo, e a faculdade de amortizar o ágio antes segregado não é deferida a
outro senão àquele que adquiriu a participação societária com sobrepreço.
(...)
Não se trata, como parece crer a Turma Julgadora de primeiro grau, de
vedação ao repasse de controle de empresas, mas, sim, de ausência de lei
autorizadora de transferência de ágio por meio de subscrição de aumento de
capital e de quitação de dívida. (grifos nossos)
Outrossim, merece destaque também o Acórdão no 105-17.219, prolatado que antiga
Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes:
[Ementa]
ÁGIO NA INCORPORAÇÃO – Não demonstrado o pagamento de ágio, não há
de se falar em aproveitamento do mesmo pela incorporadora.
[Voto condutor]
Não observo, no caso concreto, que na aquisição da FCP pela Ficap, por
incorporação, tenha ocorrido ágio. Vejamos: a Metal Overseas integralizou o
capital da FCP com as ações da Ficap que, de forma simplificada tinham o
valor do PL da Ficap mais o valor atribuído à rentabilidade futura da própria
Ficap.
A própria recorrente afirma que o pagamento do ágio ocorreu quando da
aquisição pela Metal Overseas pelas ações da Ficap, em 1997 e que teria
transferido para a recorrente, o que possibilitou a sua amortização para fins
tributários.
Mesmo que, no momento do pagamento do ‘ágio’ alegado já estivesse vigente a
Lei 9.532, ainda assim seria necessário que houvesse prévia avaliação da
investida, utilizando o critério de rentabilidade futura.
Fl. 7868
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Não foi o que ocorreu. A Metal Overseas efetivamente pagou cerca de US$
138.000.000,00 pela quase totalidade das ações da Ficap, em 1997. As
conseqüências dos atos praticados ficam mais evidentes quando observados de
um ponto externo ao ambiente da prática daqueles.
O que se pode observar é que em um momento a Metal Overseas adquire as
ações da Ficap e não se fala em pagamento de ágio nem existe laudo que
embasaria tal figura jurídica.
Quatro anos depois, há o laudo de avaliação da Ficap com base em
rentabilidade futura. Logo após, a Metal Overseas, com as ações da Ficap,
integraliza o capital da FCP, com as ações da Ficap sendo o capital constituído
do PL da Ficap adicionado ao valor da rentabilidade futura da mesma Ficap.
Admitir-se a dedução deste suposto ágio seria admitir que qualquer empresa que
tivesse adquirido ações de outra em período anterior à Lei 9.532, poderia, a
qualquer tempo, reavaliar a empresa investida, constituir nova empresa e, ato
continuo, incorporá-la, aproveitando o ágio dela mesmo.
Verificando a situação fática da recorrente antes e depois da incorporação,
verificamos que continua submetida ao mesmo controle acionário, tendo apenas
feito uma reavaliação com base em rentabilidade futura dela mesmo e, se aceita
a operação, usufruindo de um beneficio fiscal previsto apenas quando se,
efetivamente, houvesse pagamento de ágio em operação de aquisição ou
equivalente.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(grifo nosso)
Portanto, demonstra-se que o ágio amortizado é indedutível nos termos do artigo 386 do
RIR/99 por mais um motivo: não há como aplicar a presunção de perda de investimento
preconizada na Lei no 9.532/1997.
- Conclusão
Em face do fora exposto, restam claras as razões que atestam a indedutibilidade do ágio
amortizado pela ARCELORMITTAL BRASIL. Em primeiro lugar, como tal “mais
valia” decorre de uma despesa que foi realizada no exterior, não há como reconhecer a
sua dedutibilidade de acordo com as leis brasileiras. Em segundo, ainda que fosse
possível realizar essa análise, o ágio deduzido não observa os requisitos legais à
dedutibilidade, quais sejam: ausência de confusão patrimonial entre a real investidora e
as investidas.
II.2 – Da falta de previsão legal para o aproveitamento fiscal do valor do ágio
amortizado contabilmente antes do cumprimento da exigência legal para tanto
(Lei no 9.532/1997)
A controvérsia se resume a saber se a parcela do ágio amortizado antes da incorporação
poderia ser aproveitada para fins de dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Segundo a Fiscalização, o ágio amortizado contabilmente deve receber o tratamento
previsto no art. 391 do RIR/99 , ou seja, somente pode servir para a apuração de ganho
ou perda de capital, no momento da alienação ou liquidação do investimento. Dessa
forma, não poderia haver dedução fiscal do saldo de ágio amortizado antes da
incorporação. Por sua vez, a recorrente defende que a legislação tributária –
notadamente, o art. 386 do RIR/99 – não limita a dedução do ágio ao momento posterior
à eventual fusão, cisão ou incorporação. Ademais, a recorrente também sustenta que não
pode ser confundido o tratamento contábil do ágio – feito mediante controle na parte B
do LALUR – com o tratamento fiscal do ágio – previsto no art. 386 do RIR/99.
No que diz respeito ao tratamento contábil do ágio, a contribuinte tem razão: este deve
observar as normas contábeis e societárias. Assim, o valor referente ao ágio pago pode
ser amortizado contabilmente, passando a integrar o valor do próprio investimento.
Contudo, tais amortizações terão efeitos meramente contábeis. Com efeito, não há
Fl. 7869
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

autorização legal para que as mencionadas amortizações possam alterar o resultado
tributável da pessoa jurídica.
Por outro lado, o tratamento fiscal do ágio aparece apenas em situações específicas,
descritas pela própria legislação tributária. E é justamente nesse ponto que se encontra o
equívoco da recorrente, pois esta parece ignorar o tratamento específico previsto para o
ágio na legislação tributária. Antes do advento da Lei no 9.532, de 1997, os efeitos
fiscais do ágio eram disciplinados nos arts. 33 e 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Confira-se:
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I – valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II – ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.7.30, 1979)
III - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
IV – provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação
do lucro real.
Art. 34 – Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor
contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as
substituir será computado na determinação do lucro real de acordo com as
seguintes normas:
I – somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo
tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10
anos;
II – será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido
o acervo líquido que exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas
o contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse
seja realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho
de capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em
cada período-base; e
b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de controle do
ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a correção
monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes aplicados na
correção do ativo permanente.
§ 2o O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de
quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou
despesa operacional.
Portanto, ao adquirir um investimento, o valor referente ao ágio pago deve ser
controlado na Parte B do LALUR e servirá para determinar, em caso de alienação ou
liquidação do investimento, se houve perda ou ganho de capital – conforme previsto no
Fl. 7870
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

art. 391 do RIR/99. Implica dizer que as amortizações contábeis não terão qualquer
impacto tributário, dada a ausência de previsão legal.
Essa situação não foi alterada pelos art. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997 (arts. 385 e 386
do RIR/99). Com efeito, os referidos dispositivos legais disciplinam uma situação
específica, qual seja: o tratamento fiscal do ágio pago em decorrência de investimento
avaliado por rentabilidade futura, nos casos em que este investimento for extinto por
fusão, cisão ou incorporação. Desse modo, verifica-se nos art. 385 e 386 do RIR/99 a
previsão de um tratamento específico, que autoriza a dedução das despesas com
amortização de ágio em situações determinadas e desde que o contribuinte preencha
todos os requisitos legais.
Portanto, não há como negar que o ágio amortizado contabilmente recebe uma
disciplina da legislação totalmente distinta daquela prevista nos art. 385 de 386 do
RIR/99. Por essa razão, não pode ser admitido o aproveitamento do saldo de ágio
amortizado contabilmente antes da operação de cisão, fusão ou incorporação – como
pretende a contribuinte. Nesse ponto, cumpre destacar que esse tema já foi apreciado
pelo CARF, havendo precedentes seguindo a mesma linha de raciocínio defendida pela
autoridade fiscal. Confira-se nas ementas a seguir transcritas:
(Acórdão no 1102-001.104)
INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO. EXTINÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ÁGIO
AMORTIZADO
CONTABILMENTE.
INDEDUTIBILIDADE.
Não há previsão legal para o aproveitamento do ágio já amortizado
contabilmente quando da extinção da participação societária em virtude de
fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de
capital de uma possuída por outra. Nesses casos, o ágio já amortizado
contabilmente, e registrado no LALUR, não pode mais ser aproveitado, devendo
ser simplesmente baixado.
(1101-000.968)
EXCLUSÃO. AMORTIZAÇÕES DE ÁGIO REGISTRADAS ANTES DA
INCORPORAÇÃO. As amortizações contabilizadas até o momento da
incorporação devem ser baixadas no momento da liquidação do investimento e
não observam as regras sucessórias estabelecidas para outras adições e
exclusões que podem ser aproveitadas pela incorporadora.
Nesse ponto, oportuno conferir o que asseverou a Conselheira Edeli Bessa, no Acórdão
no 1102001.104, sobre a impossibilidade de dedução dos saldos de ágio amortizados
antes dos eventos sucessórios (fusão, cisão ou incorporação):
A amortização de ágio, porém, não observa estas regras sucessórias simples
acerca de valores com dedução/tributação diferida. A adição das amortizações
decorre da determinação legal de que elas somente sejam consideradas
dedutíveis no momento da alienação do investimento. Desta forma, se a sucessão
decorre desta alienação do investimento, a adição mencionada não surge no
LALUR da sucessora como elemento para exclusão futura. Ela é liquidada no
momento da alienação do investimento.
Assim, a exclusão do ágio poderia ser admitida no resultado tributável da MSJ
Comercial Ltda se provado que a baixa do investimento no momento da
incorporação gerou ganho de capital em razão da redução do valor patrimonial
do investimento pela amortização contábil do ágio antes da liquidação do
investimento. Todavia, a autoridade lançadora descreve que, por ocasião da
incorporação, o ágio até então amortizado, no valor de R$ 7.415.787,78,
aumenta o saldo da conta “Ágio sobre investimentos” (no 105110). Demonstra,
ainda, que este valor foi contabilizado a crédito na conta “Ágio s/ Invest. MSJ –
Amortizado” (no 105.115). Ocorre que ambas as contas são utilizadas para
determinação do resultado da incorporação, anulando-se e ensejando a
Fl. 7871
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

apuração de crédito em favor da controladora, com conseqüente aumento de
capital equivalente a R$ 27.735.046,26.
Estas operações permitem inferir que, por ocasião da incorporação, a
contribuinte reverteu os efeitos em contas patrimoniais da amortização do ágio
até então contabilizada, possivelmente para que o valor integral do ágio criado
nas operações intra-grupo fosse transferido à sucessora para amortização após
a incorporação. Assim, não há evidências de que a amortização do ágio antes da
incorporação tenha gerado ganho de capital na MSJ Comercial Ltda, a ser
ajustado pela exclusão do ágio cuja amortização antes fora adicionada. De toda
sorte, ainda que esta demonstração existisse, a amortização seria dedutível no
último período de apuração da MSJ Comercial Ltda, em razão de sua extinção
por incorporação.
Percebe-se, portanto, que os montantes de ágio amortizados anteriormente à
incorporação não poderiam ter sido aproveitados pela contribuinte, visto que não há
autorização legal para que realize a dedução fiscal pretendida. Caso prevaleça a tese da
contribuinte, ter-se-á um desrespeito às normas expressas da legislação tributária, o que
não pode ser admitido. Por essas razões, deve ser mantida a glosa efetivada pela
autoridade fiscal.
II.3. Da impossibilidade de dedução da despesa com a amortização do ágio na base
de cálculo da CSLL
A recorrente ainda traz como tese subsidiária a alegação de que, caso seja mantida a
glosa referente à amortização do ágio, não há previsão legal para a adição da
correspondente despesa na base de cálculo da CSLL. Segundo ele, nem toda norma que
se aplica ao IRPJ, se aplica a CSLL.
A recorrente parte de uma premissa correta, contudo, chega a uma conclusão indevida.
De início, importante ressaltar que os aludidos artigos do RIR/99 são atos normativos
infra-legais, cujo fundamento de validade se encontra no Decreto-lei n° 1.598, de 1977,
senão vejamos:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
(...)
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o
artigo 20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o
disposto no artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
Fl. 7872
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

(...)
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada
avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos
seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
III- revogado
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do
lucro real.
§ 1o - Os valores de que tratam os itens II a IV serão corrigidos monetariamente.
§ 2o - Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a
diminuição do valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho
ou perda de capital por variação na porcentagem de participação do
contribuinte no capital social da coligada ou controlada.(Redação dada pelo
Decreto-lei no 1.648, de 1978). (grifo nosso)
Dessa forma, verifica-se que, em razão da adoção do Método da Equivalência
Patrimonial no Brasil, o Decreto-lei n° 1.598/1977 (uma norma tributária) se propôs
a determinar a técnica contábil para segregar o custo do investimento em duas
contas distintas. Significa dizer: as figuras do ágio e do deságio surgiram de uma
lei de natureza fiscal, não de uma norma específica de contabilidade. Nesse sentido,
importante transcrever trecho da obra Manual de Contabilidade das Sociedades por
Ações:
Ao comprar ações de uma empresa que serão avaliadas pelo método da
equivalência patrimonial, deve-se, já na ocasião da compra, segregar na
Contabilidade o preço total de custo em duas subcontas distintas, ou seja, o
valor da equivalência patrimonial numa subconta e o valor do ágio (ou deságio)
em outra subconta.
A Lei das Sociedades por Ações, na verdade, não abordou esse tratamento
contábil especificamente; todavia, ele está de acordo com adequada técnica
contábil e expresso ainda na legislação fiscal, por meio do art. 385 do RIR/99 e
na Instrução CVM n° 247/96 (em seu art. 13). (grifo nosso)
Cumpre observar que a legislação fiscal que autorizou a contabilização do custo de
aquisição do investimento em duas subcontas distintas, uma para o ágio e outra para o
patrimônio líquido, determinou, em contrapartida, a neutralidade da amortização do
ágio para fins da apuração do IRPJ.
Com efeito, o art. 25 do Decreto-Lei 1.598/1977 foi expresso ao prever que a
amortização do ágio NÃO será computada na determinação do lucro real. Por outro
lado, o mencionado dispositivo legal faz a ressalva de que, observado o disposto no art.
33 do mesmo Decreto-Lei 1.598/1977, a amortização do ágio poderia ser utilizada para
determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento em
coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido.
Percebam, Srs. Conselheiros, que o ágio amortizado somente integraria a apuração do
IRPJ em duas situações: 1) na hipótese do inciso III do art. 386 do RIR/99, ou seja, em
virtude de incorporação, fusão ou cisão de sociedade coligada ou controlada na qual o
contribuinte tivesse participação societária adquirida com ágio ou deságio; 2) na
hipótese do art. 33 do Decreto-Lei no 1.598/1977, que se aplica aos casos de alienação
Fl. 7873
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

ou liquidação do investimento em coligada ou controlada e para a apuração de ganho ou
perda de capital.
Portanto, não restam dúvidas que, no caso do presente processo administrativo, o único
dispositivo que poderia fundamentar eventual dedução da despesa com a amortização
do ágio seria o inciso III do art. 386 do RIR/99. Isso porque não há que se falar em
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada, muito menos em
ganho ou perda de capital.
A pergunta, então, é se o referido dispositivo do RIR/99 se aplicaria à apuração da
CSLL.
Primeiramente, relevante destacar que a partir de uma interpretação teleológica,
percebe-se que a finalidade da lei é permitir um controle contábil do ágio e da sua
amortização, sem que tenha qualquer efeito fiscal até a alienação ou liquidação do
investimento.
No caso da apuração da base de cálculo da CSLL, como não há norma expressa que
autoriza a dedução da despesa com amortização de ágio, não há que se falar nessa
renúncia fiscal.
Assim, ao contrário do que defende o recorrente, a dedutibilidade na CSLL da despesa
com a amortização de um ágio não é assegurada em face da ausência de norma que
preveja a adição dessa rubrica, a despesa com a amortização de um ágio, mesmo
dedutível para fins de IRPJ, não é dedutível para a CSLL porque não há previsão legal a
autorizando.
A premissa levanta pelo recorrente aqui tratada, e com a qual se concorda, na verdade
não é subsidiária do pleito do contribuinte, mas sim da União. Destarte, a autonomia
legislativa entre o IRPJ e a CSLL não impede a glosa na apuração da CSLL do ágio
considerado indedutível para fins do IRPJ, mas impede o aproveitamento fiscal na
apuração da CSLL do ágio considerado dedutível para o IRPJ.
Deve-se se ter em mente que, uma vez que a dedução de uma despesa na base de cálculo
da CSLL importa renúncia de receita do Estado, seu cálculo pelo sujeito passivo se
encontra condicionado a expressa previsão legal. Em suma, uma dedução na apuração
da base de cálculo de um tributo não pode ser autorizada em face do silêncio da lei, mas
sim em decorrência de norma autorizativa expressa. A regra é a indedutibilidade das
despesas, a sua dedutibilidade é a exceção que deve vir expressamente prevista.
Entender de forma distinta significa “rasgar” o preceito contido no artigo 111 do CTN,
senão vejamos:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Destarte, ao contrário do que defende o recorrente, uma vez não sendo expressa a
autorização para a dedução da base de cálculo da CSLL das despesas com a amortização
de um ágio, essas despesas não são dedutíveis, mesmo se o ágio for considerado válido
e dedutível para fins do IRPJ. A regra é as despesas não serem dedutíveis, a exceção é o
oposto.
De acordo com a legislação tributária, o sujeito passivo do IRPJ e da CSLL somente
pode reduzir a base de cálculo desses tributos com as deduções expressamente
autorizadas pela lei. A legislação é que deve determinar os valores que serão excluídos
do cálculo da apuração do lucro real e do resultado positivo ajustado para fins de
incidência da CSLL; não o contribuinte de acordo com o seu livre convencimento.
Portanto, caso seja reconhecido que o ágio registrado pelo contribuinte é dedutível na
apuração do IRPJ, NÃO se deve estender o mesmo entendimento para a apuração da
CSLL. Isso porque não pode prevalecer a tese do contribuinte de que não existe norma
Fl. 7874
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

que impeça a dedução da despesa com amortização do ágio da base de cálculo da CSLL.
Mas, sim, porque não há norma que autorize tal dedução.
Nesse sentido, registram-se a ementa e parte do voto do Acórdão no 1302-00.834:
Ementa
(...)
CSLL. ÁGIO. AMORTIZAÇÃO.
Em conformidade com o disposto no art. 7o (caput) e inciso III da Lei no 9.532,
de 1997, a faculdade de amortização de ágio, nas condições ali referidas, limita-
se à apuração do lucro real, base de cálculo do imposto de renda pessoa
jurídica. (...)
Voto condutor
(...)
Observo que a contribuinte, por meio da peça impugnatória, sustentou que, no
caso de amortização de ágio, inexiste previsão legal que permita a adição da
referida despesa na determinação da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
Creio que o argumento é digno de reparo.
Não se trata de falta de autorização para adição, mas, sim, de ausência de
previsão legal para amortização, por força do disposto no inciso III do art. 386
do RIR/99, isto é, a faculdade de amortização refere-se à apuração do lucro
real. Assim, ainda que se admitisse, no presente caso, a amortização pretendida
pela fiscalizada, ela só seria possível na determinação da base de cálculo do
imposto de renda. (...) (grifo nosso)
Além disso, não há que se falar em ampliação ilegal da base de cálculo da CSLL, visto
que a autoridade administrativa apenas aplicou regras de apuração para chegar ao
montante correto da base de cálculo – sem qualquer alteração no conceito trazido pelo
caput do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988.
Por fim, como toda a espécie de renúncia fiscal, eventual dedução de uma despesa deve
ser expressamente autorizada por lei, não pode ser realizada em face do seu silêncio.
(destaques do original)
Requer, dessa forma, que seja negado provimento ao recurso especial do
contribuinte, mantendo-se o acórdão proferido pela e. Turma a quo, nos quesitos objeto da
presente insurgência.
Os autos foram sorteados para relatoria do Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca, mas com sua dispensa promoveu-se novo sorteio.
Voto Vencido
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
As glosas anteriores de amortização do ágio formado nas aquisições de ações de
Arcelor Brasil S/A foram recentemente apreciadas por este Colegiado20, no julgamento

20 Participaram do julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Fl. 7875
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

concluído em 06 de dezembro de 2022, e vertido no Acórdão no 9101-006.381, sob relatoria do
ex-Conselheiro André Mendes de Moura e redatoria ad hoc desta Conselheira. Referido julgado
contemplou outras exigências, e a decisão tomada com respeito às questões de fundo aqui
subsistentes está destacada em negrito na transcrição seguinte:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer parcialmente
do Recurso Especial para os tópicos recursais A.4.I, A.5.II, A.5.III, A.5.V, A.5.VII,
B.3, B.4, B.6 e B.7, divergindo os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Luiz Tadeu
Matosinho Machado que também não conheceram do tópico recursal A.5.VII
(julgamento encerrado em agosto/2022). No mérito, acordam em: i) por maioria de
votos, dar provimento ao Recurso Especial nos tópicos A.4.I, A.5.II, A.5.III, A.5.V,
A.5.VII, vencidos os Conselheiros André Mendes de Moura (relator), Edeli Pereira
Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
que negavam provimento (julgamento encerrado em novembro/2022); ii) por maioria
de votos, dar provimento ao Recurso Especial nos tópicos B.6 e B.7, vencidos os
Conselheiro André Mendes de Moura (relator), Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu
Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, que negavam
provimento; iii) por maioria de votos, dar provimento ao Recurso Especial no tópico
B.4 e considerar prejudicado o tópico B.3, vencido o Conselheiro André Mendes de
Moura (relator) que dava provimento parcial ao Recurso Especial no tópico B.3 e
considerava prejudicado o tópico B.4 e, subsidiariamente, negava-lhe provimento.
Designada redatora ad hoc a Conselheira Edeli Pereira Bessa e designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli. Manifestaram intenção de
apresentar declaração de voto os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes. Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não
participou do julgamento o Fernando Brasil de Oliveira Pinto em razão de o relator,
conselheiro André Mendes de Moura, já ter proferido seu voto na reunião de março de
2020. (destacou-se)
A decisão favorável ao conhecimento das matérias que, também aqui, tiveram
seguimento, foi expressa nos seguintes termos do voto do relator, ex-Conselheiro André Mendes
de Moura:
Protesta a PGFN em contrarrazões pelo não conhecimento dos tópicos recursais A.5.II,
A.5.III, A.5.V, B.3 e B.4, por ausência de similitude fática entre os paradigmas
apresentados e a decisão recorrida.
[...]
Sobre os tópicos A.5.III ,”IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO
PROPÓSITO NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS
7°
E
8°
DA
LEI
No
9.532/97”,
e
A.5.V,
“IMPROPRIEDADE
DA
DESCONSIDERAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL E EFETIVA AQUISIÇÃO DA ARCELOR BRASIL PELA
MITTAL BR: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA
LEI No 9.532/97”, tampouco assiste razão à PGFN.
[...]
Deve-se conhecer, portanto, o tópico recursal A.5.III ,”IMPOSSIBILIDADE DE SE
APLICAR A TEORIA DO PROPÓSITO NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI No 9.532/97”.
A respeito do tópico recursal A.5.V, foram apresentados os paradigmas no 1302-
001.150 e 1302-001.182.
No caso, também não merecem reparos as conclusões do despacho de exame de
admissibilidade:

Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo Guimarães Fonseca, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente).
Fl. 7876
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Acórdãos paradigma indicados com relação a essa matéria:
Acórdão no 1302-001.150 (2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF,
ementa reproduzida a seguir na parte de interesse):
GLOSA DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. INDEVIDA. SIMULAÇÃO. NÃO
CARACTERIZADA.
Deve ser afastada a imputação de simulação, quando não demonstrado o pacto
simulatório.
O fato de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma
subsidiária brasileira, para que essa depois adquirisse as ações da recorrente
com ágio não se constitui em conduta simulada, pois, diante de dois caminhos
lícitos, não estaria obrigado a optar pelo mais oneroso tributariamente, ou seja,
aquele em que ele adquirisse diretamente as ações com ágio e depois não
pudesse realizar o evento (incorporação, fusão ou cisão) que lhe permitisse
recuperar o custo sem alienar o investimento.
A dedutibilidade da amortização do ágio fundamentado em expectativa de
rentabilidade futura, após a incorporação da controladora pela controlada,
encontra expressa previsão legal nos arts. 7o e 8o da Lei 9.532/97.
Acórdão no 1302-001.182 (2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do CARF,
ementa reproduzida a seguir na parte de interesse):
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. GLOSA INDEVIDA.
Não restando demonstrados a simulação, o abuso de direito e a fraude à lei na
geração do ágio, como sustentava a Fiscalização, há que se cancelar a glosa da
despesa. Não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro que prefere, primeiro,
constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os
investimentos que a matriz no exterior deseja.
Registre-se que os paradigmas em questão foram utilizados na demonstração de
dissídios jurisprudenciais tratados anteriormente.
Em síntese, a Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, assim
argumenta:
240. A leitura do excerto acima transcrito leva a crer que a Mittal NV somente
poderia adquirir participação na Arcelor BR se o fizesse de forma direta. Isso
implica dizer que a constituição da Mittal BR seria irregular e que esta última
não poderia adquirir participação na Arcelor Brasil.
241. Ocorre que a Mittal NV sempre teve plena liberdade para definir a forma
como a aquisição das ações seria realizada. Esse é o posicionamento adotado
pelo acórdão paradigma no 1302-001.150 (doc. 13), proferido em contexto
fático similar ao presente, no qual este E. CARF, em decisão unânime, decidiu
que um investidor estrangeiro não está obrigado a efetuar uma aquisição
direta de participação societária, de forma que pudesse eventualmente restringir
o seu direito ao aproveitamento fiscal do ágio gerado na transação, caso
pudesse fazê-lo por meio de subsidiária brasileira. Confira-se:
(...)
242. No mesmo sentido também é o acórdão paradigma no 1302-001.182 (doc.
11):
(...)
243. A simples leitura dos excertos acima, extraídos dos acórdãos paradigmas,
basta para justificar a reforma do acórdão recorrido, que desconsiderou
operações validamente realizadas pelo grupo econômico da Recorrente.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito ao
demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Fl. 7877
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Com efeito, nos paradigmas, ambos de relatoria do Conselheiro Relator Alberto
Pinto Souza Júnior, conclui-se que "o fato de o investidor no exterior ter
preferido aportar capital em uma subsidiária brasileira, para que essa depois
adquirisse as ações da recorrente com ágio" não afasta a dedutibilidade da
amortização do ágio (primeiro paradigma) e que "não é ilícita a conduta do
investidor estrangeiro que prefere, primeiro, constituir uma subsidiária no
Brasil, para que essa, depois, adquira os investimentos que a matriz no exterior
deseja" (segundo paradigma).
No acórdão recorrido, por sua vez, conclui-se que em semelhante aquisição "a
sociedade que efetivamente pagou o ágio, mediante transferência de recursos e
capitalização, não foi extinta, assim como não o foi o próprio investimento", o
que conduzia à conclusão no sentido de que os procedimentos, embora
formalmente regulares, não tinham qualquer propósito negocial ou racionalidade
econômica que não fosse o efeito tributário desejado, inviabilizando o
aproveitamento fiscal do ágio pago.
Como se pode observar, tanto os paradigmas quanto a decisão recorrida compartilham
de fatos similares, com utilização de empresa “veiculo” receptora de aportes de
controladora no exterior para aquisição de investimento com ágio, e apresentam
entendimentos divergentes na interpretação da legislação tributária relativos a
possibilidade de aproveitamento de despesa de amortização de ágio. Assim, afasto a
preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
Deve-se conhecer, portanto, o tópico recursal A.5.V, “IMPROPRIEDADE DA
DESCONSIDERAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE
PROPÓSITO NEGOCIAL E EFETIVA AQUISIÇÃO DA ARCELOR BRASIL PELA
MITTAL BR: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7° E 8° DA
LEI No 9.532/97.
[...]
Em relação aos tópicos recursais [...] A.5.VII- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS
COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO
ARTIGO 57 DA LEI No 8.981/95; [...]; adoto as razões do despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 18742/18779 para conhecê-los, com fulcro no art. 50, inc. V, §
1o da Lei no 9.784, de 199921, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. (destaques do original)
Esta Conselheira declarou voto conhecendo parcialmente do recurso especial da
Contribuinte, em menor extensão, especificamente na matéria aqui identificada como (10)
“inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL das despesas com a
amortização de ágio”:
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator no CONHECIMENTO PARCIAL do recurso
especial, porém em menor extensão, concordando com seu voto em relação aos
seguintes pontos:
[...]

21 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 7878
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

- Na matéria A.4.I- POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO FISCAL DO SALDO DO ÁGIO
MJS: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO III, DO
RIR/99, concernente apenas ao ágio MJS apurado em aquisição de 2003 e parcialmente
realizado no próprio ano, antes da integração da investida à investidora em 01/01/2004,
com a subsequente exclusão daquela parcela do lucro real de 2006 (parcelas acumuladas
de 2004 a 2006) e de 2007 e 2008, o recurso especial deve ser CONHECIDO porque o
paradigma no 1401-001.902 expressa que a amortização contábil do ágio (e do deságio)
não produz qualquer efeito fiscal. Anote-se que o voto condutor do acórdão recorrido
traz a ponderação que a amortização do ágio só pode ocorrer, dentro dos parâmetros
legais, depois do ato de incorporação, fusão ou cisão, sendo certo que em relação ao
montante diretamente excluído em 2008 nem mesmo a comprovação do fundamento
econômico permitiria tal dedução, pois os balanços devem ser levantados
posteriormente ao ato que ensejou a reorganização societária, o que efetivamente não
ocorreu, contudo, não há qualquer objeção específica à amortização de 2008, que tratou
genericamente da impossibilidade de amortização fiscal do ágio já amortizado
contabilmente, e é esta argumentação genérica que o voto condutor do acórdão
recorrido endossa na sequência da referência especifica a 2008, antes mencionada.
[...]
- Na matéria A.5.II- IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O INSTITUTO DO ABUSO
DE DIREITO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 187 DO CÓDIGO
CIVIL, concernente apenas à amortização do ágio ARCELOR, deve ser CONHECIDO
o recurso especial, vez que a amortização do ágio ARCELOR encontra como objeção,
no acórdão recorrido, o fato de que Mittal Steel Brasil Participações S/A é apenas uma
empresa veículo utilizada para carrear os recursos externos da Mittal Steel Company
N.V a serem utilizados na compra das ações da Arcelor Brasil S/A, mas isto apenas com
base no paradigma no 1302-001.182, porque este, diversamente do outro paradigma que
trata de distinta operação societária, também analisou amortização de ágio formado na
aquisição por investidor estrangeiro, que primeiro aportou capital em sociedade-veículo,
para esta adquirir a investida e ser incorporada por ela. Anote-se que o caso em tela teria
como diferencial o fato de as operações de compra das ações de ARCELOR serem
precedidas de oferta pública em face dos minoritários, à qual foi obrigada Mittal Steel
Company N.V., que assim constituiu Mittal Steel Brasil Participações S/A para suportar
o ônus decorrente da aquisição das ações via OPA. Contudo, esta circunstância
específica para caracterização da empresa estrangeira como real adquirente não foi
destacada no voto condutor do acórdão recorrido, no qual tomou-se como suficiente, em
alinhamento a julgado desta 1a Turma, constatar que a Mittal Steel Brasil Participações
S/A foi receptáculo dos recursos destinados à aquisição da investida, a evidenciar Mittal
Steel Company N.V como real adquirente;
- Na matéria A.5.III- IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A TEORIA DO
PRÓPOSITO NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 7°
E 8° DA LEI No 9.532/97, concernente apenas à amortização do ágio ARCELOR, deve
ser CONHECIDO o recurso especial, vez que afirmada a ausência de propósito
negocial ou racionalidade econômica nas operações realizadas, ao passo que esta
referência foi considerada no paradigma no 1302-001.150 um conceito vago e não
positivado em nossa legislação, e isso em operação semelhante à presente na qual um
investidor estrangeiro (1700480 ONTARIO INC) aporta capital em uma empresa
(BERTOLINO), a qual adquire ações de outra empresa com ágio (MTE) e, a seguir,
esta incorpora aquela, assim como no paradigma no 1302-002.045 consignou-se que a
alegação de “inexistência de propósito negocial” advém de construção jurisprudencial
estrangeira que não encontra validade no nosso Ordenamento Jurídico, em operação
na qual GRAPPA é interposta entre os reais adquirentes de RAIA, que seriam
PRAGMA E GÁVEA;
- Na matéria A.5.V- IMPROPRIEDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS E EXISTÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL E EFETIVA AQUISIÇÃO
DA ARCELOR BRASIL PELA MITTAL BR: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO
DOS ARTIGOS 7° E 8° DA LEI No 9.532/97, concernente apenas à amortização do ágio
Fl. 7879
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

ARCELOR, deve ser CONHECIDO o recurso especial, vez que afirmada em face do
paradigma no 1302-001.150, já admitido na matéria A.5.III e do paradigma no 1302-
001.182, admitido na matéria A.5.II;
[...]
O conhecimento parcial em menor extensão decorre da discordância quanto à matéria
A.5.VII- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE
CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS COM A AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO:
DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 57 DA LEI No 8.981/95. Embora
o voto condutor do acórdão recorrido mencione a equivalência entre a legislação de
regência da CSLL e do IRPJ, consignou-se como fundamento para manutenção da
exigência de CSLL que a constatação da artificialidade das despesas relativas ao ágio
não nos permite aceitar, sob qualquer argumento, a sua dedutibilidade para fins de
apuração da CSLL.
A Contribuinte suscitou esta divergência no tópico A.5, correspondente ao Ágio
ARCELOR, distinto do tópico A.4, correspondente ao Ágio MJS, muito embora as
exclusões indevidas correspondentes a este segundo ágio também tenham sido
apontadas para cálculo da CSLL. E, relativamente àquele primeiro ágio, a concepção de
artificialidade dos valores deduzidos decorre do fato de a real-adquirente não ter sido
integrada à investida na incorporação que antecedeu a amortização fiscal do ágio. Sob
esta ótica, constata-se a dessemelhança fática entre os acórdãos comparados.
Isto porque o paradigma no 9101-002.310 trata de lançamento exclusivamente de CSLL,
decorrente da exigência de adição ao lucro líquido de amortizações de ágio que foram
adicionadas ao lucro real, porque referentes a investimento mantido no patrimônio da
investidora. Ou seja, frente à observância, no âmbito de IRPJ, de regra que busca
neutralizar as amortizações de ágio, postergando seus efeitos para o momento da
liquidação do investimento, exigiu-se do sujeito passivo que a mesma providência fosse
adotada no âmbito da CSLL, e este Colegiado, em antiga composição, afirmou inexistir
norma legal que assim determinasse. Referido precedente distingue-se do
substancialmente recorrido, no qual a amortização fiscal se deu depois da integração da
pessoa jurídica tida como adquirente e a investida, afetando as bases de cálculo do IRPJ
e da CSLL, e a autoridade fiscal pretendeu reverter estes dois efeitos afirmando ser
outra a real-adquirente do investimento.
O paradigma no 1301-002.047, por sua vez, teve em conta amortização de ágio que foi
admitida tanto no âmbito do IRPJ, como da CSLL, dado tratar-se de aquisição no
âmbito de processo de privatização, hipótese na qual este Conselho já teria concluído
no sentido de sua legitimidade, não obstante o uso de “empresas veículo”.
Especificamente quanto à incidência da CSLL, o outro Colegiado do CARF concordou
com a interpretação de que, diante de uma exigência formulada como reflexo do IRPJ, e
considerando a independência entre a apuração dos dois tributos, a glosa no âmbito da
CSLL somente seria possível se demonstrado que a despesa com a amortização do ágio
teria sido apropriada ao resultado contábil (LLE) em desacordo com a legislação
comercial, reduzindo-o indevidamente. Acrescentando que vícios em fundamentação do
ágio pago somente afetaria a amortização no âmbito do IRPJ, e observando que
inexistiria exceção semelhante no âmbito da CSLL, a exigência correspondente deveria
ser afastada.
Este segundo precedente, portanto, se mostra convergente com o recorrido, vez que a
artificialidade referida neste corresponde à demandada demonstração, no segundo
paradigma, de que a despesa com a amortização do ágio teria sido apropriada ao
resultado contábil (LLE) em desacordo com a legislação comercial, reduzindo-o
indevidamente. De fato, se a titular do investimento não é a pessoa jurídica extinta por
incorporação à investida, a realização deste investimento não pode ser amortizada como
despesa senão pela titular do investimento.
Para além disso, esta Conselheira tem dirigido seu entendimento em afirmar a existência
de dissídios jurisprudenciais a partir da análise de decisão de diferentes Colegiados do
Fl. 7880
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

CARF, e não necessariamente dos votos condutores dos julgados comparados. Assim,
se os casos comparados apresentam dessemelhanças fáticas que poderiam afetar a
decisão da matéria, não basta a constatação de que alguma passagem do voto condutor
do paradigma, isoladamente, reformaria o entendimento expresso no acórdão recorrido.
A decisão do Colegiado que proferiu o paradigma é aferida a partir do contexto fático
analisado em conjunto com os fundamentos do voto condutor do julgado.
E, no segundo paradigma, fato é que o Colegiado decidiu por reverter a exigência de
CSLL em um contexto no qual as amortizações de ágio foram admitidas no âmbito do
IRPJ, o que impede avaliar como decidiriam aqueles Conselheiros na hipótese de as
amortizações de ágio serem declaradas indedutíveis na apuração do lucro real.
Esta as razões, portanto, para divergir do I. Relator e NEGAR CONHECIMENTO ao
recurso especial relativamente à matéria A.5.VII- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA A ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL DAS DESPESAS COM A
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 57
DA LEI No 8.981/95. (destaques do original)
A pretensão da Contribuinte, neste ponto, é ver a exigência de CSLL afastada,
ainda que não tenha sucesso em sua argumentação em favor da amortização do ágio do âmbito
do IRPJ, como se vê do seguinte excerto de seu recurso especial:
339. Pois bem. A Recorrente defendeu, ao longo do presente processo administrativo,
que a amortização do ágio não suscita grandes problemas em relação à CSLL.
Diferentemente do que se verifica com relação ao IRPJ, para o qual a lei (consolidada
nos artigos 389, § 1o, e 391 do RIR) veda a dedutibilidade do ágio, inexiste disposição
legal que imponha qualquer vedação para fins de apuração da CSLL.
Assim, embora a exigência reflexa da CSLL possa ser afetada pelo conhecimento
do recurso especial nas demais matérias que defendem os efeitos fiscais do ágio formado nas
operações aqui em debate, resta evidenciado, como demonstrado no precedente acima transcrito,
que os paradigmas aqui novamente apresentados não se prestam a caracterizar divergência
jurisprudencial autônoma, com potencial de afastar a exigência de CSLL, ainda que
reconhecidos os pretendidos efeitos fiscais nas matérias cujo conhecimento será a seguir
analisado. Aqueles fundamentos, portanto, são aqui reiterados para NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial na matéria (10) “inexistência de previsão legal para a
adição à base de cálculo da CSLL das despesas com a amortização de ágio”.
Com respeito à matéria (7) “legitimidade do emprego de ‘empresa veículo’ e a
existência de efetiva ‘confusão patrimonial’ nas operações implementadas”, o seguimento aqui
se deu com base nos paradigmas no 1301-002.434 e 1302-002.045, sendo que apenas este último
foi analisado no precedente, mas na matéria A.5.III- IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A
TEORIA DO PRÓPOSITO NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS
ARTIGOS 7° E 8° DA LEI No 9.532/97
O paradigma no 1301-002.434 foi recentemente revisitado por este Colegiado22 no
Acórdão no 9101-006.251, negando-se conhecimento, à unanimidade, ao recurso especial da
PGFN contra ele interposto, pelas razões assim expressas pelo Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, no ponto que aqui interessa à Contribuinte:
Verifica-se que o acórdão recorrido trata da aquisição do controle acionário da empresa
nacional Dixie Toga pelo grupo americano Bemis que, para tanto, criou uma holding no

22 Participaram do presente julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 7881
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

pais (empresa veículo) para efetuar a compra das ações dos acionistas majoritários e,
posteriormente, de participações de sócio minoritários.
A referida empresa veículo, segundo o acórdão recorrido, foi a responsável pelas
transações no país, inclusive perante a CVM, e manteve-se ativa por três anos até que
foram realizadas as operações societárias que permitiram a amortização do ágio pago na
aquisição do controle acionário. É o que se extrai dos excertos do voto condutor, verbis:
Passemos à análise dos fatos:
1) em 2005, o grupo Bemis quis adquirir as ações da Recorrente, que era uma
sociedade anônima de capital aberto negociada em bolsa de valores, controladas
pelas famílias Haberfeld e Klabin, conforme abaixo:
[...]
Para tanto, a Bemis se utilizou de uma empresa holding no Brasil, a Misbe
Participações Ltda. (Misbe).
E em Janeiro de 2005, a Misbe adquiriu o controle acionário da empresa Dixie
Toga S/A, como parte de sua expansão mundial de mercado no setor de
embalagens. E para tanto, ela adquiriu as ações da Dixie Toga S/A detidas por
pessoas físicas (famílias Haberfeld e Klabin), e ações de empresas holding que
detinham ações da Dixie Toga S/A (SH Participações S/A " SH" e DT
Participações S/A " DT"). Em seguida, a Misbe iniciou a aquisição de
minoritários com a compra de ações da Dixie Toga S/A detidas por pessoas
jurídicas (Brampac e Emília Participações).
Dessa aquisição a Misbe registrou ágio, conforme art. 385 do RIR/99. Passando
a estrutura ter a seguinte forma:
[...]
Continua a Recorrente, que o grupo Bemis ensejava continuar a adquirir ações da
Dixie Toga S/A dos acionistas minoritários remanescentes, a Misbe permaneceu
em funcionamento até dezembro de 2008.
Quando o Grupo Bemis decidiu simplificar a sua estrutura societária, eliminando
todas as empresas holding, e assim sendo, a Misbe foi incorporada pela SH, e a
SH foi incorporada pela DT, e, por fim, a DT foi incorporada pela Dixie Toga
S/A, ora Recorrente.
Passando a estrutura final a seguinte:
[...]
Dessa forma, o ágio registrado pela Misbe compôs o patrimônio vertido na Dixie
Toga S/A, e esta passou a amortizar o ágio a partir de janeiro de 2009, nos
termos do art. 386 do RIR/99.
No caso em tela, a Fiscalização e a decisão a quo refutam a existência da Misbe,
já que sem propósito negocial, constituindo-se tão-somente em empresa veículo
para a internalização do ágio, e que após uma série de operações não típicas de
mercado, incorporações, realizadas em curtos espaços de tempo, visou
unicamente a utilização do ágio pago, implicando em grande "economia" de
tributos pela empresa brasileira.
E que em resumo, concluiu-se que o controle da Recorrente foi de fato adquirido,
com ágio, pela empresa americana Bemis, de forma indireta, com a criação de
empresa veículo, para que fosse possível o aproveitamento do ágio, através de
operações estruturadas em sequência, ocorridas em curto intervalo de tempo,
passando a Bemis a ter o controle direto da ora Recorrente, que possui o "direito"
de utilizar o ágio.
Conforme se verifica dos autos, e da decisão a quo, reitere-se que não é caso de
ágio gerado artificialmente, mas de ágio decorrente da aquisição pela Bemis da
participação societária de 68,65%, que a DT e a SH detinham junto à Dixie, em
Fl. 7882
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

janeiro de 2005, no valor de R$628.542.301,97,em que foi pago um ágio de
R$498.280.833,57, operação com propósito negocial visível e envolvendo
pessoas jurídicas independentes, com dispêndio de recursos e com previsão
de ganho com base na rentabilidade futura.
[...]
A Bemis, é uma empresa fundada nos Estados Unidos, em 1858, produtora de
sacos de algodão para grãos e produtos moídos, e desde então vem expandindo e
desenvolvendo sua produção e participação no mercado internacional. Assim, em
2004, decidiu adentrar no mercado brasileiro, mediante a aquisição do controle
acionário da Dixie Toga S/A, o que ocorreu através da Holding Misbe, em
janeiro de 2005, holding esta que foi responsável pela comunicação ao mercado
da aquisição do controle da Recorrente, submetida às normas da CVM, bem
como em relação às normas relativas aos acionistas minoritários.
Em razão inclusive da grande quantidade de acionistas minoritários, a existência
da holding se justificou, já que foi ela que adquiriu as referidas ações. Ademais,
em razão das taxas cobradas pelos bancos comerciais para a realização das
operações de câmbio, conseguiu reduzir o custo das operações. bem como pelo
pagamento em 3/4/2006 do ajuste do preço de aquisição às pessoas físicas, no
valor de R$9.122.400,00, fls. 2.698/2.699.
Dessa forma, mostrou-se que a Misbe teve função ao ser constituída, assim como
serviu de porta-voz com a CVM, sendo responsável por todos os atos. Isso tudo
por 3 anos.
Isso tudo demonstra que a existência da Misbe não teve o objetivo único,
conforme mencionado pela Fiscalização e DRJ, de fraudar o Fisco, com o intuito
único de economia tributária.
Portanto, aqui, importante ressaltar e pontuar que a fiscalização entende como
válida a originação do ágio, bem como seu valor. Isso não é de nenhuma forma
aqui atacado.
O ponto crucial está criação da empresa Misbe, como empresa-veículo e na
sequência de operações societárias, incorporação reversa que levaram o ágio
inicial para a ora recorrente, que nos termos da lei passou a deter o direito de
amortiza-lo.
[...]
(grifei)
De outra parte, no primeiro acórdão paradigma indicado (9101-002.188) se analisa a
transferência do ágio apurado e pago em operação anterior de aquisição de participação
societária pela “real adquirente” que, em momento posterior, promove a incorporação
da participação adquirida com o respectivo ágio em uma nova empresa que é utilizada
em operações subsequentes para viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio.
A própria ementa do Acórdão paradigma no 9101-002.188 é suficiente para identificar a
situação por ele analisada, verbis:
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de normatização própria
que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que
preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de outras
pessoas jurídicas.
Não há previsão legal, no contexto dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e
dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência de ágio por meio de
Fl. 7883
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

interposta pessoa jurídica da pessoa jurídica que pagou o ágio para a pessoa
jurídica que o amortizar, que foi o caso dos autos, sendo indevida a
amortização do ágio pela recorrida.
[...]
Como se vê, no paradigma o ágio é pago em operação anterior de aquisição de
participação societária pela “real adquirente” que, em momento posterior, promove a
incorporação da participação adquirida com o respectivo ágio em uma nova empresa
que é utilizada em operações subsequentes, em curtíssimo prazo e sem qualquer
justificativa, para viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio.
A situação examinada no paradigma é distinta da discutida nestes autos em que, embora
também exista a acusação da utilização de empresa-veículo para possibilitar o
aproveitamento do ágio, neste caso o ágio já surge na empresa criada para tal fim
(MISBE).
Esta empresa recebeu o aporte de recursos, a título de integralização de capital, da
empresa estrangeira (BEMIS), que seria a “real investidora” e em nome próprio efetuou
a aquisição da participação societária juntos aos acionistas majoritários e,
posteriormente, de minoritários. O passo seguinte concernente à incorporação reversa da
investidora pela investida com vistas a viabilizar a amortização do ágio, somente veio a
ocorrer três anos depois do início do processo de aquisição das ações
Assim, não é possível afirmar que, diante deste quadro fático, o colegiado que proferiu
o acórdão paradigma chegaria à mesma conclusão adotada no acórdão paradigma.
Desta feita, entendo que o primeiro acórdão paradigma não se presta para caracterizar a
divergência jurisprudencial ante à substancial distinção fática dos casos comparados.
Melhor sorte, a meu ver, não encontra o segundo paradigma (9101-002.213) com vistas
à caracterização da divergência.
Embora haja alguma semelhança com o acórdão recorrido no tocante à utilização de
uma empresa veículo para aporte de capital e aquisição da participação societária por
parte de empresa estrangeira, aqui também se verificam importantes dessemelhanças
fáticas que impedem a caracterização do dissídio.
Nota-se que no caso paradigma a aquisição da participação acionária da empresa no país
(COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL), cuja proprietária era outra empresa situada no
exterior (COLUMBIAN INTERNACIONAL CHEMICALS), pelas empresas CC
HOLDCO CAYMAN e CC HOLDCO LUXEMBURGO foi feita por intermédio de
uma empresa veículo criada no país com este único propósito.
Além do fato de que todas as operações foram realizadas em curtíssimo espaço de
tempo, observa-se que os recursos necessários à aquisição ingressaram no país e na
mesma data foram remetidos para a empresa vendedora situada no exterior.
Ou seja, o que se verifica naquele caso é uma transação entre duas empresas situadas no
exterior acerca da participação de uma delas em empresa situada no país tendo sido
identificado como único propósito da interposição da empresa veículo no país a
possibilidade de internalização do ágio gerado no exterior e seu posterior
aproveitamento fiscal.
[...]
Como se vê, embora ambos os acórdãos cotejados tratem da utilização de empresa
veículo para a aquisição e da ausência de confusão patrimonial entre a real investidora e
a investida, notam-se significativas diferenças fáticas entre os casos, de sorte que não é
possível afirmar como o colegiado que proferiu o acórdão paradigma analisaria o
presente caso.
Destarte, entendo que não ficou efetivamente caracterizada a divergência suscitada em
face do segundo paradigma.
Fl. 7884
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso quanto à primeira matéria.
(destaques do original)
Nestes termos, portanto, o fato de os paradigmas tratarem de ágio existente no
patrimônio da investidora e transferido para a empresa-veículo foi determinante para
desassemelhar os casos com o recorrido, no qual a empresa-veiculo foi constituída para
aquisição das ações. Também sob esta ótica, o paradigma no 1301-002.434 foi rejeitado pela
maioria deste Colegiado23 no Acórdão no 9101-006.291, conduzido pelo voto do Conselheiro
Luis Henrique Marotti Toselli, neste ponto:
Comparando, então, os votos em questão (vencido x vencedor), percebe-se que
prevaleceu o entendimento de que a transferência de ágio para empresa veículo
revelaria conduta que buscou burlar requisito essencial para que se aplique a norma de
exceção que confere a dedutibilidade veiculada pela Le no 9.532/97, qual seja, a falta
de confusão patrimonial entre a investida e a investidora.
Além disso, também é possível aferir que o entendimento pela necessidade de
constituição da empresa veículo Sobraser, que havia sido reconhecida pelo voto
vencido, não foi seguido pela maioria qualificada da Turma Julgadora a quo.
Pois bem.
Da ementa do primeiro paradigma (Acórdão no 9101-003.609) extrai-se que:
[...]
No que diz respeito ao segundo paradigma (Acórdão no 1301-002.434), cumpre
observar que este diz respeito à aquisição de participação societária em empresa
brasileira (Dixie Toga), por sociedade controladora domiciliada no exterior (Bemis), por
intermédio de uma holding (Misbe), que foi considerada empresa veículo e extinta após
3 (três) anos da aquisição via incorporação reversa.
Além do propósito negocial e seus efeitos na amortização fiscal do ágio, o cerne da
discussão lá travada se deu principalmente em torno da legitimidade ou não da
internacionalização ou nacionalização do ágio, e não de transferência de ágio
propriamente dita.
Nesse sentido, o voto condutor esclarece que:
[...]
Como se vê, a dedutibilidade do ágio realmente restou assegurada pelo julgado ora
comparado, mas em situação na qual enfatizou-se não haver simples transferência de
ágio. Ademais, a Turma Julgadora ainda considerou que a sociedade Misbe, ou seja, a
dita empresa veículo, seria na verdade uma holding que mostrou-se necessária para a
própria aquisição do investimento, figurando na realidade como real adquirente do
investimento.
Tais circunstâncias, determinantes para a distinta solução jurídica naquele caso, mas que
aqui não se fazem presentes, a meu ver prejudicam o conhecimento recursal também à
luz do segundo paradigma.
Posto isso, não conheço do Apelo no tocante à matéria dedutibilidade, para fins fiscais,
das quotas de amortização de ágio.
Aqui, como relatado, as amortizações de ágio glosadas têm diferentes origens:
a) R$4.147.292.208,47 em junho de 2007, decorrente de aquisições via OPA;

23 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimarães Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente), e divergiram no conheicmento os
Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos Henrique de Oliveira. Ausente o
conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Fl. 7885
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

b) R$148.467.443,05 em julho de 2007, decorrente de aquisições no mercado de balcão;
c) R$339.138.066,90 em julho de 2007, decorrente de contrato de compra e venda de
ações da Arcelor Brasil S/A adquiridas por Mittal Steel Company N.V. na opção de
pagamento misto – ARCE11L, o qual foi celebrado em 31/07/2007 entre Mittal Steel
Company N.V. e Mittal Steel Brasil Participações S/A.;
d) R$2.039.002.326,30 em julho de 2007, decorrente de aumento de capital da Mittal
Steel Brasil Participações S/A com ações da Arcelor Brasil S/A adquiridas pela Mittal
Steel Company N.V. na opção de pagamento misto – ARCE11L;
e) R$99.141.918,66 em agosto de 2007, decorrentes de aquisições residuais posteriores
realizadas fora do leilão e após o fechamento de capital na Bolsa de Valores. (destaques
do original)
Os itens “c” e “d”, como se vê, correspondem a parcelas do ágio formado no
aporte promovido por Mittal Steel Company NV em Mittal Steel Brasil Participações S/A, ainda
que referente a ações de Arcelor Brasil S/A. Não se trata de ágio formado na aquisição, por
Mittal Steel Brasil Participações S/A, de ações de Arcelor Brasil S/A detidas por terceiros.
Assim, em linha com os precedentes citados, em relação a estas parcelas, o paradigma no 1301-
002.434 não se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial. Para tanto, essencial seria que o
ágio fosse formado entre partes não-relacionadas e em aquisição promovida pela denominada
“empresa-veículo”.
Quanto ao paradigma no 1302-002.045, sua admissibilidade na análise anterior da
matéria por este Colegiado teve em conta arguição de IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A
TEORIA DO PRÓPOSITO NEGOCIAL: DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DOS
ARTIGOS 7° E 8° DA LEI No 9.532/97. Aqui, o seguimento se deu em face de outra arguição,
referida nos seguintes termos do exame de admissibilidade:
(7) “legitimidade do emprego de ‘empresa veículo’ e a existência de efetiva
‘confusão patrimonial’ nas operações implementadas”
Decisão recorrida:
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
PAGAMENTO
EFETUADO
POR
CONTROLADORA. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A amortização do ágio, como regra geral, é indedutível para a apuração do lucro
real, bem como da base de cálculo da CSLL. A possibilidade de deduzi-la
prevista no art. 386, III, do RIR/99 art. 7o, III, da Lei n° 9.532/97 e art. 10 da Lei
n° 9.718/98 não pode prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada
empresa veículo para, em nome dela e com recursos provenientes de sua
controladora, serem adquiridas ações com ágio da empresa que vem a ser a
incorporadora e que passa a amortizar ágio de si mesma.
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante
extinção da investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial
entre elas, não pode ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve
ser considerada como um requisito de efetivo conteúdo econômico e societário,
que reflita um verdadeiro propósito negocial e não apenas uma opção
empresarial dos interessados.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e
material. Exclusivamente no caso em que a investida adquire a investidora
original (ou adquire diretamente a investidora de fato) é que haverá o
atendimento a esses aspectos, o que não ocorre quando inserida no procedimento
uma terceira pessoa jurídica com nítido caráter de empresa veículo.
Fl. 7886
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

[...]
Acórdão paradigma no 1302-002.045, de 2017:
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. PROPÓSITO NEGOCIAL. EMPRESA
VEÍCULO.
Os dispositivos legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não
vedam que as operações societárias sejam realizadas, única e exclusivamente,
com fins ao aproveitamento do ágio. O legislador tributário, não desconsidera o
fato de o contribuinte buscar uma maneira menos onerosa de conduzir seus
negócios, seja por motivos tributários, societários, econômicos ou quaisquer
outros, desde que o faça licitamente.
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si
só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a
simulação, dolo ou fraude.
27. Quanto a essa sétima matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
28. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a amortização do ágio [...] não pode
prevalecer quando, para sua configuração, é utilizada empresa veículo para, em nome
dela e com recursos provenientes de sua controladora, serem adquiridas ações com
ágio da empresa que vem a ser a incorporadora e que passa a amortizar ágio de si
mesma, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos [...], e 1302-002.045, de
2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, [...] que a utilização de empresa-
veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação e
invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude (segundo acórdão
paradigma). (destaques do original)
Como relatado, a Contribuinte sintetizou a divergência jurisprudencial sob a ótica
de que o acórdão recorrido afirma a impossibilidade de utilização de “empresa veículo” criada
para possibilitar a amortização de ágio, ao passo que segundo a sua ótica, o paradigma o 1302-
002.045, a lei fiscal permite a adoção, já que não impede, de empresas-veículos e transferências
de ágio, da mesma maneira, objetivando a fruição de um benefício fiscal previsto em lei.
Destacando do acórdão recorrido a premissa de que a empresa estrangeira Mittal
Steel Company N.V., sediada na Holanda, foi quem EFETIVAMENTE SUPORTOU O ÁGIO, ou
seja, quem acreditou no investimento, quem despendeu recursos, suportou o ônus, arcou com o
encargo, e não a empresa constituída formalmente sob a legislação brasileira, Mittal Steel
Brasil Participação S/A, com todas as características de “empresa veículo” (breve existência,
ausência de atividade econômica, recebimento do exterior dos recursos utilizados na compra),
neste caso, com todas as características de sociedade criada com o único intuito de permitir a
transferência da mais-valia patrimonial, no caso, o ágio, como bem mostra a sequência
cronológica dos fatos estampada nos autos, a Contribuinte refere, deste segundo paradigma, a
ementa, no sentido de que a utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do
ágio, por si só, não desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação,
dolo ou fraude, e argumenta que:
243. Como se vê, em posição contrária àquela adotada no acórdão recorrido, os
acórdãos paradigmas sustentam que a utilização de empresa veículo não tem o condão
de descaracterizar as operações e de invalidar a amortização do ágio, ainda que seja
empregada para obtenção de eficiência fiscal. No racional adotado nos acórdãos
paradigmas, o uso das empresas veículo apenas poderia ser condenado caso comprovada
a existência de conduta tida como simulada, fraudulenta ou dolosa.
244. Neste ponto, é importante enfatizar que o emprego da expressão “por si só” nas
ementas dos acórdãos paradigmas pretendem, justamente, conferir a percepção de que,
Fl. 7887
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

caso existentes elementos que demonstrem intenção simulada, fraudulenta ou dolosa, o
uso da empresa veículo pode ser considerada um indício adicional, mas, na hipótese em
que ausentes esses elementos, não se prestará à desqualificação dos atos lícitos
praticados pelos contribuintes.
245. Ora, a existência de quaisquer destas patologias (simulação, fraude ou dolo) não foi
suscitada em nenhum momento nos presentes autos, sendo incontroverso que estes
vícios não estão presentes nas operações praticadas pela Recorrente e demais entidades
do grupo.
246. Nessa linha, tem-se para acusações fiscais semelhantes (operação lícita com
emprego de empresa veículo) duas soluções distintas: enquanto o acórdão recorrido
entendeu, com base na alegação de que a Mittal BR seria empresa veículo, pela
ineficácia das operações para fins fiscais em decorrência de suposta falta de confluência
patrimonial, os acórdãos paradigmas consideram como cumpridos os requisitos legais
para amortização fiscal do ágio no caso em que empregada empresa veículo.
247. Demonstrada a existência de efetivo dissídio jurisprudencial também em relação a
este tema, requer-se a reforma do acórdão recorrido nos termos dos acórdãos
paradigmas no 1301-002.434 e 1302-002.045, a fim de que seja reconhecida a
impossibilidade de se glosar a amortização do ágio e seja cancelado, por consequência,
o crédito tributário em face da Recorrente, independentemente de qualquer outra
consideração.
Referido paradigma, à semelhança do primeiro, também foi revisitado por este
Colegiado em razão de recurso especial interposto pela PGFN, ao qual foi negado conhecimento
por maioria de votos24, nos seguintes termos do voto vencedor desta Conselheira exarado no
Acórdão no 9101-006.037:
Na primeira matéria, o recurso fazendário teve seguimento com base nos paradigmas no
9101-002.188 e 9101-002.428. A PGFN partiu da premissa que o acórdão recorrido
aceitou a possibilidade de amortização de ágio, apesar da interposição de empresa
veículo e, sob esta ótica, afirmou o dissídio jurisprudencial em face do paradigma no
9101-002.188 porque. tanto no acórdão recorrido quanto no paradigma, verifica-se que
o reconhecimento da existência legal das empresas intermediárias/veículo, assim como
da validade da operação e consequente existência de ágio, sendo que para o paradigma
a amortização com efeitos fiscal somente se verifica acaso existente a confusão
patrimonial entre a real investidora e investida, ainda que se afirme a inocorrência de
simulação. Já o paradigma no 9101-002.428 também trataria de transferência de ágio
por meio de empresa veículo, sendo afastada a possibilidade de intermediação ou de
interposição por meio de outras pessoas jurídicas (empresas veículo), diversamente do
acórdão recorrido.
Extrai-se da transcrição da acusação fiscal, presente no relatório do acórdão recorrido,
que a operação examinada pelo Colegiado a quo teve em conta empresa-veículo
constituída antes da aquisição e que figurou como adquirente do investimento com
pagamento de ágio, muito embora com a assunção de obrigações equivalentes pelas
pessoas jurídicas consideradas reais adquirentes. Veja-se:
23. O desenvolver desses fatos nos conduzem claramente a uma só conclusão:
GAVEA e PRAGMA, interessadas em adquirir participação societária em RAIA,
arquitetaram previamente intercalar uma sociedade (GRAPPA) com o único
propósito de promover a sua incorporação e, assim, aproveitar a amortização do
ágio na operação para, ilicitamente, reduzir a tributação do IRPJ e da CSLL de
RAIA.

24 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente convocado) e Andréa Duek Simantob (Presidente), e divergiu no
conhecimento a conselheira Andréa Duek Simantob.
Fl. 7888
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

24. Nos três documentos que serviram para formalizar a aquisição (o Contrato de
Investimento, Doc 02, fls. 70 a 122; o Contrato de Opção de Compra e Venda de
Ações” Doc 02, fls. 123 a 145; e o Acordo de Acionistas, Doc 02, fl. 147 a 218),
GAVEA e PRAGMA manifestam o seu interesse original de investir em RAIA,
e assumiram para si direitos e obrigações equivalentes àqueles assumidos por
GRAPPA.
25. Ademais, GRAPPA foi constituída poucos dias antes da celebração dos atos
anteriormente descritos (conforme ficha cadastral completa da Junta Comercial
do Estado de São Paulo, Doc 15, GRAPPA foi formalmente constituída apenas
em 01/10/2008, com início das atividades em 22/09/2008) e veio a ser
incorporada por RAIA um ano depois.
Estas as premissas para a autoridade fiscal concluir, nas palavras do relator do acórdão
recorrido, ex-Conselheiro Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, que GRAPPA, além
de ter operado em um curto espaço de tempo, não possuía qualquer substrato
societário, segundo a fiscalização, sendo seu único propósito o de conduzir ilicitamente
o ágio. Este entendimento foi refutado no voto condutor do acórdão recorrido,
concluindo-se o que, tendo os atos sido procedidos em conformidade com a lei; não
havendo fraude, dolo ou simulação na execução dos mesmos, e não sendo dada a
análise quanto à existência, ou não, de propósito negocial, seria indevida a glosa
procedida, bem como a qualificação da multa de ofício.
A circunstância de a aquisição ter sido promovida pela pessoa jurídica interposta tem
sido determinante para a caracterização de dissídios jurisprudenciais nesta temática. No
Acórdão no 9101-005.790, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli foi
acompanhado pela maioria deste Colegiado25 para negar a caracterização da divergência
em face do paradigma no 9101-002.188, em razão daquela ocorrência específica estar
presente no recorrido, mas não no paradigma:
Nesse caso específico, cumpre observar que a discussão se restringiu a
legitimidade ou não de uma holding (empresa-veículo) adquirir o investimento
com ágio e, ato seguinte, ser incorporada pela empresa investida, de forma a
reunir as condições para a dedução fiscal do ágio que foi por ela pago.
Aos olhos do voto vencedor do acórdão ora recorrido:
O fundamento único, diga-se, utilizado pela D. Auditoria para inquinar de
ilegalidade as operações acima, e, consentaneamente, para glosar as
despesas deduzidas pela recorrente a título de amortização de ágio, foi o
uso de uma "empresa de passagem", de vida curta, para efetuar-se a
aquisição do investimento mencionado alhures; ao ver da fiscalização, e
da DRJ, a criação da aludida empresa veículo não teria, em si, um
fundamento econômico suficiente para justificar os negócios pactuados,
tal qual como concebidos, identificando-se, assim, um intuito
exclusivamente fiscal.
Venia concessa, na minha opinião e com o devido respeito aos que dela
divergem, a criação de uma empresa de passagem para a aquisição, por
empresas estrangeiras, de investimento lotado em território nacional está
adstrita à liberdade de reorganização empresarial, embasada, inclusive, na
garantia constitucional posta no art. 170 da CF88. Dizer-se, neste
particular, que determinadas companhias estrangeiras estão obrigadas à
efetuar a compra de ativos instalados no Brasil de forma direta e sem
interposição de qualquer outra entidade, revela, insisto, na minha visão,
pretensão de pautar a estrutura societária e institucional de entes privados.

25 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.
Fl. 7889
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

E da declaração de voto do I. Presidente da Turma a quo, Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado extrai-se que:
Com relação ao fundamento principal da autuação, concernente à
utilização de empresa veículo como forma de viabilizar a posterior
amortização do ágio pago, entendo que estando devidamente comprovado
nos autos que houve o efetivo pagamento (sacrifício patrimonial) para a
aquisição do investimento por parte da empresa adquirente e tendo a
própria lei reguladora permitido a incorporação reversa para fins de
amortização da despesa, a forma utilizada pela recorrente para a
realização do negócio encontra-se dentro dos limites da liberdade de
organização de seus negócios, não lhe sendo vedado utilizar aquela que
lhe propicie, dentro do ordenamento legal, o menor custo tributário (maior
vantagem tributária, em verdade).
É oportuno registrar que não estou entre aqueles que defendem que os
contribuintes podem fazer tudo que a lei não veda.
Entendo que os negócios jurídicos realizados devem respeitar os
princípios da boa-fé e a função social da empresa. Assim, não se admitem
negócios puramente formais, sem qualquer substância, que visam
unicamente a obtenção de benefícios fiscais, como os observados na
criação de ágio em operações internas ao grupo econômico.
No presente caso, entendo que a operação se amolda à previsão legal que
autoriza a amortização do ágio. Existe um valor efetivamente pago que
supera o valor patrimonial, amparado na expectativa de rentabilidade
futura. Por outro lado, a adquirente foi absorvida por incorporação pela
adquirida, verificando-se a confusão patrimonial exigida por lei para
viabilizar a amortização da despesa.
Neste passo, com a devida vênia do entendimento fiscal e do adotado pelo
i. relator, o meu entendimento é o de que a utilização da empresa chamada
"veículo" para a aquisição do investimento encontra respaldo no
ordenamento societário e fiscal e, efetivamente, encontra-se dentro da
esfera de liberdade que a empresa tem para conduzir os seus negócios,
inclusive de modo a lhe propiciar o menor custo ou a maior vantagem
tributária.
Note-se que o negócio de compra e venda é real. O que se discute é se o
contribuinte poderia adotar a estrutura societária que utilizou para a sua
concretização.
(...)
A possibilidade legal de aproveitamento do ágio (uma vez que este tenha
ocorrido e sido demonstrado legitimamente) decorre da absorção do
patrimônio de um pessoa jurídica pela outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio apurado na forma do § 2o. Inc II do art. 385 do RIR/1999,
inclusive quando a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela
que detinha a participação.
Assim dispõe o art. 386 do RIR/1999:
(...)
Analisando o dispositivo acima, verifica-se que a confusão patrimonial
decorre da absorção do patrimônio de uma pessoa jurídica pela outra. É
este o requisito que, uma vez atendido, permite a utilização do benefício
de amortização antecipada do ágio pago.
E, no caso, concreto, a pessoa jurídica que detinha a participação era,
indubitavelmente, a empresa holding que foi a responsável pela aquisição
Fl. 7890
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

da participação societária no Brasil, ainda que os recursos tenham vindo,
confessadamente, de empresas situadas no exterior.
Portanto, os reais detentores do investimento no Brasil eram a empresa do
grupo TNT situada no exterior, mas ao contrário do entendimento fiscal a
lei não estabelece a confusão patrimonial entre investidora (de fato) e
investida, mas, sim e expressamente, entre a "pessoa jurídica" que detém
a participação societária na outra "pessoa jurídica" adquirida com ágio
com esta última, ou vice-versa, por meio de processos de incorporação,
fusão ou cisão.
Como se nota, a circunstância fática da TNT-Two (a holding ou empresa
veículo) ter efetuado o pagamento do preço do negócio, ou seja, ter sido a
adquirente de direito, foi determinante para a decisão do Colegiado em sentido
contrário à glosa da dedução do ágio.
Os paradigmas (Acórdãos n°s 9101-002.188 e 9101-002.186), por sua vez,
analisaram os requisitos de dedutibilidade do ágio à luz de situação fática
diversa, qual seja, em aquisição de investimento com ágios que foram
transferidos para empresas veículos.
Vale dizer, diferentemente daqui, naqueles casos o preço do negócio não foi
pago pela empresa veículo que se envolveu no evento de incorporação, mas sim
por terceiro.
Tratam-se, portanto, de situações fático-jurídica incomparáveis para a finalidade
pretendida pela Recorrente, fato este que impede a caracterização do dissídio,
conforme acima apontado. (destaques do original)
No Acórdão no 9101-005.869 este Colegiado, à unanimidade26, acompanhou o
entendimento assim manifestado pela Conselheira Lívia De Carli Germano:
Quanto à matéria “impossibilidade de dedução do ágio transferido”, ressalta-
se que o acórdão recorrido passa a analisar o assunto como o quarto e último
argumento constante do relatório fiscal, após rejeitar os três primeiros
fundamentos da autoridade autuante para aglossa das despesas com amortização
fiscal do ágio.
Nesse ponto, o voto condutor do acórdão recorrido observa:
O quarto ponto levantado pelo autuante reside na alegação de que a
Technical e a Itajaí Investimentos seria empresas veículos. Note-se
inicialmente, que os autuantes não enquadraram a conduta como
simulação ou fraude, tanto que não houve qualificação da multa, assim
fica a questão: qual a natureza jurídica do termo “empresa veículo”? Não
há nos autos qualquer esclarecimento.
Pela narrativa do autuante, o que se depreende é que os investidores
estrangeiros, ao invés de adquirirem diretamente as empresas brasileiras,
resolveram aportar capital em subsidiárias brasileiras, para que estas
adquirissem com ágio as empresas visadas e posteriormente, com as
incorporações reversas, as adquiridas pudessem se valer da dedutibilidade
da amortização do ágio. Ora, qual o ilícito de tal conduta? Nenhum, pois
são caminhos permitidos pela legislação tributária.
Todavia, o autuante entende que o verdadeiro adquirente (quem pagou
pelo ágio) das empresas adquiridas foi o controlador estrangeiro,
desconsiderando assim a personalidade jurídica da Technical e da Itajaí
Investimento, para então, concluir que não se aplicaria a norma do art. 7o

26 Participaram do julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia deCarli Germano, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, LuizTadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio
Cesar Nader Quintella,Andrea Duek Simantob (Presidente), e votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 7891
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

da Lei 9.532/97 (aqui ele se confunde, pois a norma aplicável na espécia é
o art. 8o que trata de incorporações reversas), porque não teria havido a
reunião do patrimônio de quem pagou pelo ágio e o patrimônio da
sociedade que presumivelmente vai gerar os lucros justificadores desse
pagamento.
Com base em que norma legal, um Auditor-Fiscal desconsidera a
personalidade jurídica de uma sociedade regularmente constituída?
Certamente, não é com base no parágrafo único do art. 116 do CTN, pois
esse além de inaplicável por falta de regulamentação, só admite a
desconsideração de atos ou negócios jurídicos. Não me parece que se
possa tomar personalidade jurídica como sinônimo de negócio jurídico,
razão pela qual tal dispositivo não autoriza, por via oblíqua, a Autoridade
Fiscal a desconsiderar contratos ou estatutos sociais de sociedades, ainda
que regulamentado estivesse. O mais grave, porém, é que, talvez por falta
de qualquer suporte legal, o autuante passa ao largo dessa questão.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário também
neste ponto.
Em síntese, o caso dos autos trata de situação em que investidores estrangeiros
aportam capital em pessoa jurídica brasileira para que esta adquira com ágio o
investimento visado. A acusação fiscal é de que, neste cenário, o “real
adquirente” é o investidor estrangeiro e por isso o ágio não se tornaria dedutível
quando da incorporação ocorrida entre a investidora brasileira, chamada de
“veículo”, e a investida. E o acórdão recorrido entendeu que não haveria suporte
legal para tal autuação.
No caso do paradigma 9101-002.188, a situação fática era diversa. Ali, primeiro
houve uma aquisição de investimento com ágio e, depois, buscou-se transferir tal
investimento para uma outra pessoa jurídica, para que esta passasse a registrar o
ágio e então participasse da operação de incorporação que permitiria o início da
amortização fiscal. Nesse contexto, o voto condutor de tal acórdão observa
expressamente que a amortização do ágio seria devida apenas se a incorporação
ocorresse entre a investida e a investidora original, veja-se (grifos do original):
Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim
como aos artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos
temporal, pessoal e material. Na atual redação destes dispositivos e para o
caso de incorporação "As avessas", exclusivamente no caso em que a
investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a
investidora, nessa linha de raciocínio as intermediárias não seriam
investidoras de fato, apenas de direito) é que haverá o atendimento a esses
aspectos, tendo em vista a ausência de normatização própria que amplie
os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a
possibilidade de intermediação ou de interposição por meio de outras
pessoas jurídicas. No caso dos autos, esses aspectos não foram satisfeitos,
em especial dos aspectos pessoal e material, vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Delta Participações
Farmacêuticas S.A.) para transferência do ágio, que veio a ser adquirida
pela investida (Biosintética), mas que não foi investidora original
(investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no desatendimento dos
aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na descaracterização da
aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386
do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida
(Biosintética) tivesse incorporado a investidora (Aché Laboratórios
Farmacêuticos S.A. - investidora stricto sensu), pois somente essa se
enquadra nos aspectos pessoal e material.
Fl. 7892
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Neste sentido, assim como esta Turma decidiu no acórdão 9101-005.790, sessão
de outubro de 2021, compreendo que as situações fáticas são diversas, não
havendo comparabilidade entre os paradigmas para fins de demonstração e
divergência jurisprudencial.
O mesmo se pode dizer do paradigma 9101-002.186, eis que este analisou
cenário fático semelhante ao do acórdão 9101-002.188, tendo o seu voto
condutor (que, por sinal, foi da lavra do mesmo conselheiro do acórdão 9101-
002.186), observado:
6.1. A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Leicester Comercial
S.A) para transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela investida
(CELPE), mas que não era a investidora original (investidora de fato, a
que pagou o ágio), implica no desatendimento dos aspectos pessoal e
material e, conseqüentemente, na descaracterização da aplicação dos
artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99,
que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
6.2. A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida
(CELPE) tivesse incorporado a investidora original (investidora strico
sensu), pois somente essa se enquadra nos aspectos pessoal e material.
Pouco importa terem havido motivos de ordem societária, técnica ou
mercadológica que impediam a CELPE de incorporar a real investidora:
são as situações que devem se moldar à lei, para fins de aplicação da
norma, e não a lei que tem que se moldar às situações, o que implicaria
em substituir a coercitividade da regra pela conveniência dos regrados..
Assim, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial quanto à matéria
“impossibilidade de dedução do ágio transferido”. (destaques do original)
Esta Conselheira acompanhou tais entendimentos, e apenas se manifestou de forma
diferenciada no voto vencido abaixo transcrito, proferido no Acórdão no 9101-
005.90727, dado o caso ali sob análise, apesar de apresentar o mesmo diferencial aqui
referido, contar com a excepcionalidade de a decisão de 1a instância reformada no
acórdão lá recorrido ter se fundamentado, justamente, nas razões de decidir do
paradigma no 9101-002.188:
A Contribuinte contesta a admissibilidade do recurso especial da PGFN
apontando que os paradigmas apresentariam circunstâncias diferenciadas em
relação ao recorrido.
Destaca, quanto ao primeiro paradigma (Acórdão no 9101-002.188), que a
sociedade veículo, além de ter efêmera duração, recebeu em aumento de capital a
participação societária adquirida por sua controladora. Já no presente caso, a
“suposta empresa veículo” adquiriu o controle societário da investida depois de
quatro anos de existência, tendo inclusive contraído empréstimo para tal
aquisição, ainda que com aval de sua controladora, e foi incorporada pela
investida mais de um ano depois.
Ocorre que estes diferenciais não foram, sequer, citados na decisão divergente
acerca da indedutibilidade das amortizações do ágio, ou seja, na parte em que
decidiu sobre a exigibilidade do crédito tributário principal de IRPJ e CSLL ali
em debate. A conclusão do voto condutor do paradigma é clara, neste sentido:
Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, assim
como aos artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação dos aspectos
temporal, pessoal e material.

27 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício). Ausente a Conselheira Andréa Duek Simantob. Acompanharam o voto vencido os Conselheiros Luiz
Augusto Souza Gonçalves e Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 7893
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Na atual redação destes dispositivos e para o caso de incorporação "As
avessas", exclusivamente no caso em que a investida adquire a
investidora original (ou adquire diretamente a investidora, nessa linha
de raciocínio as intermediárias não seriam investidoras de fato, apenas de
direito) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo em vista a
ausência de normatização própria que amplie os aspectos pessoal e
material a outras pessoas jurídicas ou que preveja a possibilidade de
intermediação ou de interposição por meio de outras pessoas jurídicas. No
caso dos autos, esses aspectos não foram satisfeitos, em especial dos
aspectos pessoal e material, vejamos:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Delta Participações
Farmacêuticas S.A.) para transferência do ágio, que veio a ser adquirida
pela investida (Biosintética), mas que não foi investidora original
(investidora de fato, a que pagou o ágio),
implica no desatendimento dos aspectos pessoal e material e,
conseqüentemente, na descaracterização da aplicação dos artigos 7° e 8°
da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, que resulta na
impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida
(Biosintética) tivesse incorporado a investidora (Aché Laboratórios
Farmacêuticos S.A. - investidora strico sensu), pois somente essa se
enquadra nos aspectos pessoal e material.
Nesse passo, devem ser restabelecidas as autuações fiscais a titulo de
IRPJ e CSLL.
Para além disso, a decisão de 1a instância, reformada no acórdão recorrido,
pauta-se, precisamente, nos fundamentos do paradigma para manter o
lançamento. Depois de sua citação expressa e reprodução dos parâmetros de
decisão fixados no paradigma antes da conclusão antes transcrita, o voto
condutor da decisão de 1a instância assim arremata:
No presente caso, os aspectos acima delineados não foram satisfeitos, em
especial o pessoal e o material.
Antes de se adentrar efetivamente na análise dessa não satisfação dos
requisitos, cumpre salientar que a Nova 4 não era a investidora original,
como quer a impugnante.
Como visto acima, ficou demonstrado no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal que “a Nova 4 não demonstrou ser empresa
operacional, constituindo-se a aquisição da participação societária na Cia.
Luz e Força Santa Cruz e o Ágio decorrente dessa aquisição como os
únicos eventos de relevância durante o período em que existiu como
empresa”. Também ficou caracterizado que a “... aquisição só ocorreu
graças a um empréstimo tomado junto ao Banco do Brasil, com aval da
CPFL Energia”.
Portanto, a Nova 4 tem todas as características da assim denominada
“empresa veículo”, como visto no item próprio acima, e que a investidora
era, de fato, a CPFL Energia.
Dessa forma, a utilização de uma pessoa jurídica interposta (Nova 4)
exclusivamente para transferência do ágio, que veio a ser adquirida pela
investida (Santa Cruz), mas que não foi investidora original (investidora
de fato, a que pagou o ágio), implica no desatendimento dos aspectos
pessoal e material e, conseqüentemente, na descaracterização da aplicação
dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do
RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
Fl. 7894
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida (Santa
Cruz) tivesse incorporado a investidora (CPFL Energia - investidora
strico sensu), ou vice-versa como aventou a própria impugnante, pois
somente assim há o enquadramento nos aspectos pessoal e material.
Dessa forma, devem ser mantidos os lançamentos a título de IRPJ e
CSLL.
E a reforma promovida pelo recorrido decorre, precisamente, da inexigibilidade
de confusão patrimonial entre a investida (Cia. Santa Cruz) e a empresa
entendida como investidora pelas autoridades lançadora e julgadora de 1a
instância (CPFL Energia), na forma exposta no voto condutor do acórdão
recorrido:
O óbice apresentado pela fiscalização reside no fato, em sua ótica, da
NOVA 4 PARTICIPAÇÕES ter se apresentado como uma "empresa
veículo", sem substância ou propósito negocial, não arcando,
efetivamente com os custos para a aquisição da participação societária da
recorrente. Acaso viesse a ocorrer a incorporação da investida pela CPFL
ENERGIA, a real investidora, não haveria impedimento ao
aproveitamento fiscal do ágio.
[...]
Também inexiste vedação na Lei no 9.532/97 (ou em qualquer outro
instrumento legal), desautorizando sejam realizadas reorganizações
societárias periféricas e intermediárias ao evento de absorção eleito para
ensejar a amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura, a
exemplo da constituição de empresa-veículo.
Assim, após a aquisição de um investimento em outra pessoa jurídica com
ágio fundado em expectativa de rentabilidade futura, a denominada
empresa-veículo poderia executar a formula prescrita pelo legislador, que
consiste na confusão patrimonial, mediante incorporação, cisão ou fusão,
das despesas de ágio contra os lucros da empresa adquirida.
Ora, salvo hipótese de fraude, a utilização de "empresa-veículo" não gera
qualquer efeito tributário, isto é, não altera o potencial de amortização
deste em caso de posterior operação de fusão, incorporação ou cisão que
ocasione o encontro patrimonial requerido pelo legislador. Por isso,
correto afirmar que tais operações são neutras, não alterando a esfera de
direitos dos contribuintes ou do fisco no que concerne a efetiva
amortização do ágio.
Dessa forma, ausente manifestação clara e expressa do legislador no
sentido de limitar a liberdade constitucional da empresa, de investimento,
de organização e de contratação, me parece não ser razoável a
interpretação adotada pelo acórdão recorrido, de que as reorganizaçoes
societárias intermediárias ao encontro patrimonial da entidade investida
com o investimento faz perecer o direito à amortização de ágio por
expectativa de rentabilidade futura legitimamente apurado.
Assim, se o acórdão recorrido reforma decisão de 1a instância no ponto em que
ela se pauta no paradigma no 9101-002.188, o dissídio jurisprudencial está
claramente evidenciado. (destaques do original)
O posicionamento da maioria do Colegiado, porém, foi assim reiterado no voto
vencedor da Conselheira Lívia De Carli Germano:
No caso, o acórdão recorrido 1301-002.836 inicia com a premissa de que ali
não se discutirá (i) a formação inicial do ágio ou (ii) o laudo de avaliação ou o
valor do ágio. Neste sentido, o precedente delimita a questão ao fato de a
chamada “empresa veículo” ter sido “capitalizada pela controladora”, em vista
Fl. 7895
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

da tomada de empréstimo bancário por ela avalizado. Veja-se respectivo trecho
(grifamos):
[...]
Diante de tal racional, compreende-se que os seguintes aspectos, fáticos e
teóricos, foram considerados relevantes pelo voto condutor do acórdão recorrido:
(i) a inexistência de questionamento da autoridade fiscal quanto à formação do
ágio, do envolvimento de terceiros na formação do preço, etc. (ii) a inexistência
de questionamento da autoridade fiscal quanto ao laudo ou aos registros do ágio,
(iii) seu entendimento sobre a (ir)relevância do lapso temporal, (iv) seu
entendimento sobre a (in)existência de restrição legal a reorganizações
societárias visando a aproveitar o ágio, (v) o fato de se tratar de um setor
regulado, o que fez com que a participação da holding tanto possa ser vista como
tendo sido prevista na legislação de privatizações como também possa ser
entendida como a única forma de se viabilizar a incorporação com a investida e
assim o aproveitamento do ágio.
Como já se afirmou, para que possa fazer frente ao acórdão recorrido e reformá-
lo em todos os pontos por ele considerados relevantes para a solução do litígio, o
precedente apontado como paradigma deverá tratar de contexto fático e jurídico
semelhante, de forma que a aplicação do racional constante de tal decisão seja
capaz de levar à alteração da conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Passamos à análise dos paradigmas apresentados pela Fazenda Nacional.
Paradigma 1: 9101-002.188 (Caso Biosintetica CSRF)
A operação ali analisada era, no aspecto fático, diferente da dos autos, o que
levou, ali, à discussão sobre a possibilidade de “transferência do ágio”: no caso
desse paradigma, primeiro a ACHE adquiriu, com ágio, participação societária
na BIOSINTÉTICA (investida), sendo que, pouco mais de um mês depois, a
ACHÉ transferiu tal participação societária, por meio de integralização de capital
social, para a DELTA (rotulada de “empresa veículo”), o que fez com que o ágio
passasse a ser registrado por esta última, com base no mesmo relatório de
rentabilidade futura que embasou o destaque do ágio pela ACHÉ.
No mérito, o voto do Cons. Rafael Vidal de Araújo cita trecho do acórdão 1103-
001.170, de 2015, da relatoria do Cons. André Mendes de Moura, e em seguida
afirma a importância da “investidora original”, que necessariamente deveria
participar da incorporação para que o ágio pudesse ser amortizado. In verbis:
Portanto, o §6° do art. 386 do RIR/99, sob o significado pessoal, se dirige
investida que incorporar a investidora que efetivamente acreditou na mais
valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição da participação societária (tanto
o valor do principal quanto o valor do ágio). Ou seja, quando ocorre a
incorporação, pela investida, da investidora "original" ou investidora
stricto sensu (no sentido de que a originalidade está indissociavelmente
ligada a pessoa jurídica que paga o ágio e, por isso mesmo, tem confiança
na rentabilidade futura, pois é quem assume o risco) é que se dá a
subsunção do fato à norma e surge a prerrogativa de amortização do
sobrepreço.
Analisando as situações possíveis, sob a ótica dos dois tipos de
incorporações, a partir do momento em que o ágio é transferido ou
repassado para outras pessoas (de A para B, de B para C, de C para D e
assim sucessivamente), pessoas jurídicas distintas da investidora original
(para, ao fim, incorporar a investida ou ser incorporada pela investida), a
subsunção ao caput do art. 386 do RIR/99 ou ao §6° do mesmo artigo
torna-se impossível, vez que o fato imponivel (suporte fático, situado no
plano concreto) deixa de ser amoldar à hipótese de incidência da norma
(plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal (seja no caso
Fl. 7896
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

de a investidora que tiver incorporado a investida seja outra investidora
que não a original, seja no caso de a investida estar incorporando uma
investidora que não a original).”
Diante de tal premissa, o voto condutor do paradigma conclui:
A utilização de uma pessoa jurídica interposta (Delta Participações
Farmacêuticas S.A.) para transferência do ágio, que veio a ser adquirida
pela investida (Biosintética), mas que não foi investidora original
(investidora de fato, a que pagou o ágio), implica no desatendimento dos
aspectos pessoal e material e, conseqüentemente, na descaracterização da
aplicação dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386
do RIR/99, que resulta na impossibilidade da amortização do ágio.
A amortização do ágio seria devida apenas se a empresa investida
(Biosintética) tivesse incorporado a investidora (Aché Laboratórios
Farmacêuticos S.A. - investidora stricto sensu), pois somente essa se
enquadra nos aspectos pessoal e material.
A aplicação do racional desse paradigma ao caso dos autos não altera a
conclusão a que chegou o recorrido, eis que, no caso dos autos, se buscarmos
uma “investidora original” (no parâmetro utilizado pelo paradigma),
concluiríamos que esta foi a empresa que acabou sendo, no caso dos autos,
rotulada de “empresa veículo” (isto é, a Nova 4). No caso dos autos, não houve
“transferência do ágio” entre partes ligadas como no caso deste paradigma.
A questão é que, no caso dos autos, a tal “veículo” (Nova 4) obteve recursos
mediante empréstimo bancário com aval da sua controladora, mas nada me
permite inferir que, em vista de tal circunstância, a Turma que prolatou o
paradigma trataria a controladora, e não a Nova 4 como “investidora original”.
Por mais que se possa, hipoteticamente, supor acerca do que a Turma do
paradigma poderia dizer sobre o caso dos autos, fato é que tal conclusão seria por
mera inferência, já que a Turma do paradigma, efetivamente, não tratou de tal
matéria – é dizer, não tratou da acusação de que a investidora “original” seria
aquela que avalizou o empréstimo bancário, e não a tomadora do empréstimo
perante a instituição financeira.
Estas são, essencialmente, as razões pelas quais compreendo que não é possível
conhecer do recurso com base no paradigma 9101-002.188. (destaques do
original)
Também aqui, pelas mesmas razões, deve ser rejeitado o paradigma no 9101-002.188: a
operação lá analisada teve em conta investimento adquirido com ágio por investidora
que depois aportou esta participação societária em pessoa jurídica interposta, sendo esta,
na sequência, extinta por incorporação da investida. No presente caso, as evidências são
de que GRAPPA promoveu a aquisição da autuada e foi constituída antes da celebração
dos atos de aquisição, ainda que neles tenha figurado com assunção de responsabilidade,
também, por GAVEA e PRAGMA.
Quanto ao segundo paradigma, no 9101-002.428, constata-se o mesmo diferencial, vez
que a participação societária de Editora Ática S/A foi adquirida por três pessoas
jurídicas (Editora Abril S/A, Havas S/A e Serra das Araras Participações Ltda),
seguindo-se o posterior aporte das ações adquiridas por Editora Abril S/A e Havas S/A
em Serra das Araras Participações Ltda, que assim foi cindida para que as quotas de
capital de Editora Ática S/A fossem incorporadas ao seu patrimônio, com subsequente
aproveitamento do ágio pago. No relatório desse julgado consta, ainda, que também
participou das operações a JVHA PARTICIPAÇÕES S/A, controladora da última
adquirente citada, e mais à frente está indicado que Editoria Abril S/A e Havas S/A já
eram integrantes do quadro social da Editora Ática S/A antes da formação do ágio
amortizado.
Este relato, em princípio, permite cogitar que Serra das Araras Participações Ltda
poderia ter atuado de forma semelhante à pessoa jurídica interposta nestes autos,
Fl. 7897
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

também adquirindo, ao menos em parte, o investimento que motivou o ágio amortizado.
Contudo, o voto condutor do paradigma expõe premissas fáticas de decisão que deixam
foram de dúvida que a totalidade do ágio, cujas amortizações eram ali debatidas, foi
originalmente registrado na contabilidade de Editora Abril S/A e Havas S/A, e somente
depois aportado em Serra das Araras Participações Ltda, que assim não desembolsou o
valor que deu origem ao ágio contábil. Veja-se:
Registre-se que a empresa SERRA DAS ARARAS, embora figurasse entre as
adquirentes originais da recorrida, não dispunha à época de recursos próprios
suficientes para participar efetivamente do processo de aquisição, ocorrido
em 20/08/1999. Esta empresa contava com capital social de somente R$99,00
(noventa e nove reais) até 25/08/1999, data em que foram admitidos como
seus sócios a ABRIL e a HAVAS, que aumentaram seu capital social para
R$126.671.893,00 (cento e vinte e seis milhões, seiscentos e setenta e um mil e
oitocentos e noventa e três reais), integralizados pela entrega de quotas da
recorrida acompanhadas do respectivo ágio.
[...]
O caso concreto que motivou a lavratura dos autos de infração objeto dos
presentes autos teve origem na aquisição da recorrida, EDITORA ÁTICA, em
20/08/1999, por três empresas: ABRIL, HAVAS e SERRA DAS ARARAS. As
adquirentes eram, até esta data, independentes entre si e também não tinham
relação societária pré-existente com a adquirida.
[...]
Tal ágio, originalmente dividido na contabilidade das três adquirentes, foi
reunido na SERRA DAS ARARAS alguns dias após a aquisição, por meio da
integralização de aumento de capital social desta empresa pela ABRIL e pela
HAVAS. Na aludida integralização, estas duas empresas cederam as
participações societárias que haviam adquirido na EDITORA ÁTICA,
acompanhadas das respectivas frações do ágio registrado na aquisição.
Assim, o capital social da SERRA DAS ARARAS aumentou de R$99,00
(noventa e nove reais) para R$126.671.893,00 (cento e vinte e seis milhões,
seiscentos e setenta e um mil e oitocentos e noventa e três reais).
Já em 30/10/2000, a empresa SERRA DAS ARARAS sofreu cisão total e a
parcela de seu patrimônio correspondente à participação societária na EDITORA
ÁTICA, juntamente com o ágio a ela associado, foi integralmente incorporada
pela própria empresa cuja expectativa de rentabilidade futura originalmente
fundamentou a criação do ágio.
Com a incorporação de parte do patrimônio da SERRA DAS ARARAS pela
EDITORA ÁTICA, esta empresa passou a deduzir do lucro real e da base de
cálculo da CSLL despesas decorrentes da amortização do ágio recém introduzido
em seu patrimônio, considerando que tal prática estaria amparada pelos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532/1997, também contempladas no Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/1999), nos arts. 385 e 386.
[...]
No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que houve desembolso
de valores por ocasião da aquisição, pelas empresas ABRIL, HAVAS e
SERRA DAS ARARAS, das quotas da EDITORA ÁTICA, em operação
realizada em 20/08/1999.
Também não se discute que tais valores superaram o valor contábil das quotas
alienadas. Conforme alegou por várias vezes a recorrida, a existência de tal ágio
ou a sua fundamentação econômica não foram alvo de questionamento pela
Fiscalização ou pela própria PGFN em seu recurso especial.
Ocorre que praticamente a totalidade deste ágio foi originalmente registrado
na contabilidade das empresas ABRIL e HAVAS, já que a terceira
Fl. 7898
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

adquirente, SERRA DAS ARARAS, contava à época com capital social de
apenas R$99,00 (noventa e nove reais).
Sendo assim, para que o ágio oriundo da aquisição das quotas da recorrida
pudesse ser utilizado na forma prevista no art. 386 do RIR/1999, existiam duas
opções para o recém formado grupo: (i) a EDITORA ÁTICA poderia incorporar
suas três controladoras, trazendo o ágio recém registrado para a sua contabilidade
(a incorporação de apenas alguma das controladoras também seria possível, com
a utilização proporcional à parcela do ágio registrado naquela empresa); ou (ii) as
controladoras poderiam incorporar frações do patrimônio da EDITORA ÁTICA,
correspondentes às parcelas das quotas adquiridas (neste caso, a empresa recém-
adquirida teria que ser cindida).
Registre-se que a segunda alternativa não seria uma opção especificamente para
a adquirente HAVAS. Como se trata de uma pessoa jurídica sediada na França,
que não se submete à legislação tributária brasileira, a incorporação de uma
controlada brasileira provavelmente não provocaria os mesmos efeitos tributários
para a matriz da empresa no país europeu.
As empresas controladoras da recorrida não tiveram interesse em adotar
nenhuma das duas alternativas mencionadas, que efetivamente se adequariam à
hipótese legal prevista no art. 386 do RIR/1999. Ao invés disso, adotou-se um
procedimento de engenharia societária que permitisse, ao final, a reunião do ágio
e do investimento que lhe deu causa em uma mesma pessoa jurídica, situação
semelhante à requerida pela legislação, mas não o suficiente para emular-lhe os
efeitos.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no
caso concreto, os aspectos pessoal e material necessários à subsunção da situação
fática à previsão normativa.
Sendo assim, a recorrida não fazia jus ao direito de deduzir as despesas
decorrentes da amortização do ágio oriundo da operação levada a cabo em
20/08/1999.
Como não foi a SERRA DAS ARARAS que desembolsou o valor que deu
origem ao ágio contábil, restou desatendido o aspecto pessoal da hipótese de
incidência do art. 386 do RIR/1999. O numerário que pagou pela aquisição das
quotas da recorrida saiu dos ativos das adquirentes ABRIL e HAVAS.
Importante ressaltar que, quando se estabelece a necessidade de que a investidora
arque com a aquisição do investimento com ágio, não se restringe tal operação a
uma compra e venda com o desembolso de valores monetários. O dispêndio que
se exige diz respeito a qualquer operação que gere ganhos para o alienante e
gastos para o adquirente. Mais do que um pagamento em dinheiro, o que se
espera como resultado desta operação é que haja variações patrimoniais para os
envolvidos em valores proporcionais ao negócio celebrado.
A empresa SERRA DAS ARARAS, embora conste entre as adquirentes
originais, não tinha lastro econômico para efetivamente realizar algum
sacrifício patrimonial que justificasse a criação do ágio. Tal ágio só passou a
fazer parte de seu patrimônio em 25/08/1999, quando as reais investidoras
(ABRIL e HAVAS) lhe cederam as quotas de participação social na
recorrida e as respectivas frações do ágio. Nesta operação específica, a
transferência do ágio se deu por operação meramente contábil e sem nenhum
desembolso ou sacrifício de ativos da SERRA DAS ARARAS.
Observa-se, pela conjugação dos indícios e das características das operações
societárias que se sucederam, que a participação da SERRA DAS ARARAS foi
antecipada e artificialmente concebida como forma de o grupo econômico
recém-formado poder posteriormente clamar pelo direito ao aproveitamento
tributário do ágio previsto no art. 386 do RIR/1999. A empresa foi constituída
Fl. 7899
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

pouco tempo antes da aquisição das quotas da recorrida e não possuía patrimônio
relevante. Sendo assim, salta aos olhos sua utilização como "empresa-veículo",
concebida especificamente para participar de forma efêmera das operações
societárias e deixar como único legado a possibilidade de utilização indevida de
algum benefício fiscal.
A SERRA DAS ARARAS sofreu cisão total em 30/10/2000 e teve parte de seu
patrimônio incorporado pela recorrida EDITORA ÁTICA (justamente a parte
correspondente à participação societária na agora incorporadora e ao respectivo
ágio). A recorrida, julgando que estaria configurada a "confusão patrimonial"
entre o ágio e o investimento que lhe deu causa, passou a aproveitar as despesas
da amortização do ágio para fins tributários.
Ocorre que tal "confusão patrimonial", principal manifestação do aspecto
material necessário à efetiva incidência da norma tributária prevista no art. 386
do RIR/1999, deve obrigatoriamente se dar entre a investida e a investidora
originária, real. Por investidora originária, entende-se aquela que efetivamente
acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e
desembolsou os recursos para a aquisição da participação societária. Ou seja, no
caso sob análise, as reais investidoras são ABRIL e HAVAS, apenas.
Sendo assim, a amortização operada pela recorrida não teve amparo dos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a
possibilidade de aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999,
só tem sentido em situações em que a investidora de fato, responsável por arcar
com o dispêndio que faz nascer o ágio, incorpora a pessoa jurídica em que
possua participação societária (investimento) ou é por ela incorporada. No caso
dos autos, as investidoras originárias não participaram de "confusão patrimonial"
alguma.
Além disso, o ágio registrado na SERRA DAS ARARAS decorreu de
operação meramente contábil, sem efetiva circulação de riquezas, por meio
da qual as investidoras de fato (ABRIL e HAVAS) promoveram o aumento
de capital social da "empresa-veículo" através da entrega de quotas de
participação no capital social da EDITORA ÁTICA, acompanhadas das
respectivas parcelas do ágio anteriormente registrado em suas próprias
contabilidades. (negrejou-se)
Do exposto conclui-se que, também aqui, a constatação de que a pessoa jurídica
interposta nada desembolsou para deter, em seu patrimônio, o investimento e o ágio
correspondente, decorre do fato de este ativo ser nela aportado, em aumento de capital,
depois da aquisição e já contemplando o ágio antes pago. Assim, o mesmo óbice
verificado à admissibilidade do primeiro paradigma está presente, também, no segundo.
Os acórdãos comparados, assim, se distinguem em ponto determinante para a decisão
acerca de a confusão patrimonial exigida pela lei ter se dado entre a investida e os reais
adquirentes. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Fl. 7900
DF CARF MF
Original

Fl. 82 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em
seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973,
p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo,
a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares.
Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma
a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do
acórdão inquinado.
Por fim, como o não conhecimento da primeira matéria torna definitivo o cancelamento
da exigência principal, resta prejudicada a análise da segunda matéria, referente à
qualificação da penalidade aplicada sobre o tributo exonerado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN na primeira matéria e declarar prejudicada a segunda matéria. (destaques do
original)
Sob esta ótica, também este segundo paradigma não se presta a caracterizar o
dissídio jurisprudencial acerca das parcelas de ágio referidas nos antes transcritos itens “c” e “d”,
vez que formadas no aporte promovido por Mittal Steel Company N.V em Mittal Steel Brasil
Participações S/A. Para caracterizar o dissídio jurisprudencial suscitado, também aqui, seria
necessário que o ágio fosse formado entre partes não-relacionadas e em aquisição promovida
pela denominada “empresa-veículo”.
Adicione-se, por fim, que o paradigma no 1302-002.045 também foi rejeitado, à
unanimidade28, para caracterização de divergência jurisprudencial em sede de transferência de
ágio no Acórdão no 9101-006.453.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial na matéria 7) “legitimidade do emprego de ‘empresa veículo’ e a existência
de efetiva ‘confusão patrimonial’ nas operações implementadas”, apenas com respeito ao ágio
pago nas aquisições de ações de Arcelor Brasil S/A promovidas por Mittal Steel Brasil
Participações S/A no âmbito da OPA, ou seja, excluídas as glosas de amortização das parcelas de
ágio mencionadas nos itens “c” e “d” da transcrição inicial da acusação fiscal.
Por fim, a matéria (9) “possibilidade de dedução fiscal do ágio amortizado
contabilmente antes da incorporação” teve seguimento com base nos paradigmas no 1401-
001.901 e 1302-002.346, ao passo que no litígio anterior, matéria semelhante exposta no item
A.4.I- POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO FISCAL DO SALDO DO ÁGIO MJS: DIVERGÊNCIA
DE INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO III, DO RIR/99, foi conhecida com base no
Acórdão no 1401-001.902.
Primeiramente observe-se que no lançamento anterior a glosa sob esta motivação
– dedução fiscal de ágio antes amortizado contabilmente – teve em conta operação na qual não
houve interposição de empresa-veículo ou transferência de ágio. O ágio pago na aquisição de
Mendes Júnior Siderurgia (MJS), antiga denominação social da Contribuinte, foi amortizado
contabilmente pela adquirente Belgo Mineira Participação Indústria e Comércio S.A. (BMP)
antes da cisão desta e versão do patrimônio, incluindo o investimento adquirido com ágio, para a

28 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia de Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo
Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 7901
DF CARF MF
Original

Fl. 83 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

investida. O questionamento fiscal, assim, se resumiu à impossibilidade de amortização fiscal,
depois do evento de incorporação, cisão ou fusão, do ágio antes amortizado contabilmente.
Nestes autos, a objeção à dedução fiscal do ágio antes amortizado contabilmente
tem em conta o ágio pago na aquisição de ações de Arcelor Brasil S/A, amortizado
contabilmente por Mittal Steel Brasil Participações S/A, e assim constitui argumento
complementar para a negativa ao seu aproveitamento, como expressamente consignado no
relatório do acórdão recorrido:
206. Como se não bastassem todos os vícios encontrados e discorridos até o momento
por essa fiscalização, ainda com relação ao ágio da Arcelor Brasil S/A, identificamos
que a fiscalizada excluiu diretamente na apuração do Lucro Real dos anos-calendário de
2011 e 2012 o valor de R$ 14.872.515,96 com a seguinte rubrica: “Realização de ágio
ações MSBP x Arcelor Brasil”. Tais valores são referentes à realização de ágio de
parcelas amortizadas antes da incorporação.
207. Ora, referidas exclusões não podem ser aceitas por essa fiscalização por todas
as razões e vícios nas operações que deram origem à formação do ágio, as quais já
foram anteriormente descritas e detalhadas neste Termo de Verificação.
208. Além disso, ainda que todos os requisitos para o gozo do benefício fiscal
estivessem presentes, essa parcela excluída diretamente na apuração do Lucro Real de
2011 e 2012 devem ser glosadas, pois trata-se de parcela de ágio já amortizado antes da
incorporação e o artigo 386, inciso III do RIR/99 nesse ponto é cristalino quando
assevera que o ágio passível de dedutibilidade é somente aquele decorrente de
amortizações ocorridas posteriormente ao evento de incorporação, fusão ou cisão
nos balanços correspondentes à apuração do Lucro Real levantados após os
eventos mencionados. (destacou-se)
Assim, com respeito à parcela das exclusões glosadas que têm origem nas
parcelas de ágio mencionadas nos itens “c” e “d” da transcrição inicial da acusação fiscal, na
medida em que não restou caracterizado o dissídio jurisprudencial suscitado pela Contribuinte,
subsiste fundamento autônomo para tornar inútil a discussão acerca da possibilidade de exclusão
fiscal do ágio antes amortizado contabilmente.
Quanto à parcela do ágio pago nas aquisições de ações de Arcelor Brasil S/A
promovidas por Mittal Steel Brasil Participações S/A no âmbito da OPA, amortizada
contabilmente antes do evento de incorporação, os acórdãos no 1401-001.901 e 1401-001.902
analisam diferentes aspectos da mesma operação, mas no ponto em referência trazem o mesmo
voto condutor, do Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, no sentido de que a
amortização contábil do ágio (e do deságio) não produz qualquer efeito fiscal, bem como a
seguinte ementa:
AMORTIZAÇÃO FISCAL DE ÁGIO JÁ AMORTIZADO CONTABILMENTE NA
SUCEDIDA
A amortização do ágio contábil corresponde à recuperação do investimento (por
equivalência patrimonial ou pelo recebimento de dividendos) e, portanto, não pode ser
distribuído aos sócios a título de lucro. Amortiza-se o ágio contabilmente na mesma
proporção do aumento do investimento por equivalência ou também pelo recebimento
direto de dividendos. Tal amortização tem o propósito de neutralizar o resultado
comercial para impedir a distribuição, via dividendos, de valor que não corresponde a
um lucro efetivo. Só depois de integralmente amortizado é que o aumento do
investimento tem como contrapartida um acréscimo no lucro e aí sim terá repercussão
no resultado comercial e, dessa forma, na distribuição de resultado aos sócios. Ainda
sim, esse aumento do resultado comercial, seja pela equivalência patrimonial, seja pelo
recebimento de dividendos, é excluído do lucro real. Com a amortização do ágio
contabilmente ou sem essa amortização, a equivalência patrimonial e a distribuição de
Fl. 7902
DF CARF MF
Original

Fl. 84 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

dividendos não são tributados da mesma forma. Logo, a amortização contábil do ágio (e
do deságio) não produz qualquer efeito fiscal.
O recorrido, por sua vez, está pautando no entendimento de que não pode ser
admitido o aproveitamento do saldo de ágio amortizado contabilmente antes da operação de
cisão, fusão ou incorporação, pois a norma a ser obedecida é a do art. 391 do RIR/998, ou seja,
somente pode servir para a apuração de ganho ou perda de capital no momento da alienação ou
liquidação do investimento.
O paradigma no 1302-002.346, por sua vez, trata apenas de glosa de exclusões
promovidas depois do evento de incorporação, para apropriação fiscal do ágio antes amortizado
contabilmente, e diverge do recorrido precisamente no ponto em que o relator, ex-Conselheiro
Gustavo Guimarães da Fonseca, pontua que:
Entendo, todavia, que, na verdade, o erro incorrido pela fiscalização não foi a tentativa
de interpretar o art. 386 mas, isto sim, de entender aplicáveis as regras nele descritas e,
concomitantemente, as regras insertas no art. 391. E aqui, destaca-se, revela-se o
sofisma incorrido pela auditoria porque como já demonstrado anteriormente, tais
preceitos se complementam, de fato, mas apenas quanto aos momentos em que serão
aplicados; insista-se, enquanto não extinto o investimento, há que se observar a regra
inserta no art. 391; ocorrida a extinção do investimento, passa-se a valer aquilo que
dispõe o art. 386, III, mormente porque o ágio amortizado contabilmente não tem
efeitos fiscais, quaisquer que sejam; ele não impacta o cálculo do lucro real e, por
certo, não impacta o valor de agio amortizável após a extinção do investimento
("pau que dá em Chico, da em Francisco"). (destaques do original)
Ambos paradigmas, portanto, caracterizam o dissídio jurisprudencial suscitado,
mas o recurso especial, neste ponto, deve ser CONHECIDO PARCIALMENTE, apenas com
respeito à anterior amortização contábil do ágio pago nas aquisições de ações de Arcelor Brasil
S/A promovidas por Mittal Steel Brasil Participações S/A no âmbito da OPA, vez que subsiste
fundamento autônomo para a glosa das exclusões correspondentes ágio amortizado
contabilmente e originalmente formado a partir das parcelas de ágio mencionadas nos itens “c” e
“d” da transcrição inicial da acusação fiscal.
Em síntese, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO
PARCIALMENTE nas matérias 7) “legitimidade do emprego de ‘empresa veículo’ e a
existência de efetiva ‘confusão patrimonial’ nas operações implementadas” (paradigmas no
1301-002.434 e 1302-002.045) e (9) “possibilidade de dedução fiscal do ágio amortizado
contabilmente antes da incorporação” (paradigmas no 1401-001.901 e 1302-002.346), quanto
aos efeitos do ágio pago nas aquisições de ações de Arcelor Brasil S/A promovidas por Mittal
Steel Brasil Participações S/A no âmbito da OPA, e NÃO CONHECIDO na matéria (10)
“inexistência de previsão legal para a adição à base de cálculo da CSLL das despesas com a
amortização de ágio”, subsistindo a discussão acerca da CSLL apenas como exigência
decorrente das matérias a serem examinadas nos itens (7) e (9).

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
No mérito, esta Conselheira mantém a concordância com o voto vencido do ex-
Conselheiro André Mendes de Moura, expresso no Acórdão no 9101-006.381, a seguir transcrito:
Sobre a matéria “despesas de amortização de ágio”, propõe-se, inicialmente, discorrer
sobre uma análise histórica e sistêmica, para depois tratar do caso concreto.
Fl. 7903
DF CARF MF
Original

Fl. 85 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

II.1.1 - Conceito e Contexto Histórico 29
Pode-se entender o ágio como um valor a maior que é pago por alguma coisa. O
adquirente constata que determinado objeto vale mais do que o preço que sugere o senso
comum. ELISEU MARTINS e SÉRGIO DE IUDÍCIBUS mencionam como exemplo histórico
o momento vivido pela sociedade brasileira no Plano Cruzado, na década de 1980. O
congelamento de preços provocou um aumento do consumo. Ocorre que, por
considerarem os preços de revenda defasados, vários fornecedores represaram as
vendas. E enquanto aguardavam o fim do congelamento, comercializavam os produtos
(dentro os quais a carne bovina e veículos) apenas mediante o pagamento de um
sobrepreço: o ágio.30
Atendo-se ao âmbito empresarial, o ágio é um sobrepreço pago sobre o valor de um
ativo (mercadoria, investimento, participação societária, dentre outros).
No escopo de uma transação envolvendo a aquisição de participação societária em uma
empresa, pode-se dizer que o ágio é formado quando uma primeira pessoa jurídica
adquire de uma segunda pessoa jurídica um investimento em valor superior ao seu valor
patrimonial. Como exemplo, toma-se a empresa A que possui ações da empresa B,
avaliadas patrimonialmente em 45 unidades. A empresa C resolve adquirir da empresa
A as ações da empresa B, pagando o valor de 100 unidades.
No caso, considera-se o sobrepreço pago em razão da expectativa de resultados futuros
a serem auferidos pelo investimento.31
Ocorre que os ramos contábil e tributário não convergiram sobre o método para se
apurar o valor do ágio.
Iniciando-se pela ciência, ou técnica, contábil, o conceito de ágio é conhecido como
goodwill, cuja origem reflete a própria evolução do empreendimento comercial. Na
realidade, de acordo com ELISEU MARTINS ET AL. o conceito referia-se inicialmente à
vantagem da localização e fidelidade dos clientes, e evoluiu para incluir os intangíveis
que digam respeito ao nome, marca, qualidade gerencial, qualificação do corpo
funcional, tecnologia, conhecimento, capital intelectual, que em sinergia geram
potencialidades que geram expectativas positivas para o negócio. 32
No mesmo artigo os autores discorrem sobre os erros conceituais na definição do
goodwill, com base em extensa pesquisa em trabalhos científicos:
Um caso típico, na literatura contábil (...) (também chamado de goodwill ou ágio
por expectativa de rentabilidade futura). O conceito de goodwill, referendado
pela literatura contábil, é o montante de lucros futuros esperados acima da
rentabilidade normal de uma empresa, mensurado pela diferença entre o valor da
empresa e o seu patrimônio líquido avaliado a valores de mercado. Todavia,
conceitos divergentes desse têm sido utilizados.

29 Vide artigo ESTABILIDADE JURÍDICA EM RISCO: JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF SOBRE O
TEMA DO ÁGIO NAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MOURA, A.
M. ; VALADAO, M. A. RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA , v. Ano 4 (2018), p. 1329-1371,
2018.
30 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio interno - É um mito? In: MOSQUERA, Roberto Quiroga;
LOPES Alexandro Broedel. (Coords.). Controvérsias jurídico-contábeis: (Aproximações e Distanciamentos). v. 4,
p. 83-103. São Paulo: Dialética, 2013, p. 83-85.
31 Cabe a observação porque a Lei no 9.532, de 1997 (que remete ao art. 20 do DL 1.598/77, quando distingue os
fundamentos econômicos do ágio), diferenciou o tratamento dos três tipos de ágio: mais valia (decorrente da
valorização do valor de mercado de bens do ativo da investida), expectativa de rentabilidade futura e fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
32 MARTINS, Eliseu et al. Goodwill: uma análise dos conceitos utilizados em trabalhos científicos . Revista
Contabilidade
&
Finanças,
São
Paulo,
v.
21,
n.
52,
p.
0-25,
jan.
2010..
Disponível
em:
<https://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34310>. Acesso em: 26 sep. 2017.
Fl. 7904
DF CARF MF
Original

Fl. 86 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

(...)
Para a operacionalização do estudo, foram analisados 138 trabalhos científicos
nacionais e internacionais. Desse total, 47 apresentam, explicitamente, o conceito
de goodwill e 18 deles mostram conceito divergente daquele referendado pela
literatura contábil: goodwill é mensurado como sendo a diferença entre o valor
total da empresa e seu patrimônio líquido avaliado a valores de mercado. A
maioria das imprecisões conceituais encontradas refere-se ao cálculo do goodwill
como sendo a diferença entre o valor de mercado (pago ou não) e o valor
contábil do patrimônio. 33
Observa-se que o goodwill é determinado pela diferença entre (1) o valor de mercado,
ou seja, o valor pago, e (2) o valor do patrimônio líquido avaliado a preços de mercado -
VPLm 34.
Na realidade, consiste o goodwill em valor residual, essencialmente derivado da
expectativa de lucros futuros que a participação societária poderá viabilizar no futuro.
Assim, tomando-se o exemplo da transação apresentada no início do tópico, a empresa
A detinha participação societária na empresa B com valor patrimonial de 45 unidades.
Quando a empresa C se propôs a adquirir a empresa B, o valor de mercado da empresa
B (que se mostrou lucrativa) era superior ao valor patrimonial de 45 unidades. Apura-se
o valor de mercado considerando-se os ativos tangíveis (como investimentos em
imobilizado e estoques) e intangíveis da empresa (fundo de comércio, marca,
expectativas de receitas). Adotando-se como valor de ativos tangíveis 15 unidades, e de
ativos intangíveis 20 unidades, verifica-se que a empresa B tem um VPLm de 80
unidades (45 + 15 + 20).
Nesse sentido, o valor do goodwill, ou ágio, é apurado mediante a diferença em que a
empresa C (adquirente) se propôs a pagar, 100 unidades, e o VPLm mensurado de 80
unidades da empresa B. O ágio contábil seria no valor de 20 unidades.
Fato é que o legislador tributário, ao tratar sobre o assunto, por meio do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977, resolveu adotar um conceito jurídico próprio, fiscal, para o ágio.
ELISEU MARTINS ET AL. reconhecem a diferença, mas reputam a definição legal do
Decreto-lei como uma “impropriedade conceitual”.35
Isso porque positivou no art. 20 do mencionado decreto-lei que o denominado ágio
poderia ter três fundamentos econômicos, baseados: (1) no sobrepreço dos ativos; e/ou
(2) na expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido e/ou (3) no fundo
de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. E, posteriormente, os arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 10/12/1997, autorizaram a amortização do ágio nos casos (1) e (2),
mediante atendimento de determinadas condições.

33 Ibidem, p. 3-4 (itálicos no original).
34 Vale transcrever equação dada pelo artigo referido:
Por sua vez, a definição operacional, referendada pela literatura contábil, a ser utilizada nesta pesquisa é:
goodwill é mensurado como a diferença entre o valor total da empresa e seu patrimônio líquido avaliado a
valores de mercado (Equação 1):

GO = VME - VPLm (1)

Em que:
GO = goodwill;
VME = valor de mercado da entidade;
VPLm = valor do patrimônio líquido da entidade avaliado a preços de mercado, ou seja, com todos seus
elementos constitutivos, ativos e passivos, já registrados contabilmente ou não, separáveis e viáveis
individualmente, devidamente avaliados pelos seus valores individuais de mercado.
35 Ibidem, p. 9.
Fl. 7905
DF CARF MF
Original

Fl. 87 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Na medida em que a lei não determinou nenhum critério para a utilização dos
fundamentos econômicos, consolidou-se a prática de se adotar, em praticamente todas
as operações de transformação societária, o reconhecimento do ágio amparado
exclusivamente no caso (2): expectativa de rentabilidade futura do investimento
adquirido. O ágio passou a ser simplesmente a diferença entre o custo de aquisição e o
valor patrimonial do investimento.
Assim, voltando ao exemplo, a empresa C, investidora, ao adquirir ações da empresa
investida B avaliadas patrimonialmente em 60 unidades, pelo valor de 100 unidades,
poderia justificar o sobrepreço de 40 unidades integralmente com base no fundamento
econômico de expectativa de rentabilidade futura do investimento adquirido. Na
realidade, a legislação tributária ampliou o conceito do goodwill.
E como dar-se-ia o aproveitamento do ágio?
Em duas situações.
Na primeira, quando a empresa C realizasse o investimento, por exemplo, ao alienar a
empresa B para uma outra pessoa jurídica. Assim, se vendesse a empresa B para a
empresa D por 150 unidades, apuraria um ganho de 50 unidades. Isso porque, ao
patrimônio líquido da empresa alienada, de 60 unidades, seria adicionado o ágio de 40
unidades. Assim, a base de cálculo para apuração do ganho de capital seria a diferença
entre 150 e 100 unidades, perfazendo 50 unidades.
Na segunda, no caso de a empresa C (investidora) e a empresa B (investida)
promoverem uma transformação societária (incorporação, fusão ou cisão), de modo em
que passem a integrar uma mesma universalidade. Por exemplo, a empresa B incorpora
a empresa C, ou, a empresa C incorpora a empresa B. Nesse caso, o valor de ágio de 40
unidades poderia passar a ser amortizado, para fins fiscais, no prazo de sessenta meses,
resultando em uma redução na base de cálculo do IRPJ e CSLL a pagar.
E no Brasil, em relação ao ágio, a contabilidade empresarial pautou-se pelas diretrizes
da contabilidade fiscal, até a edição da Lei no 11.638, de 2007. O novo diploma norteou-
se pela busca de uma adequação aos padrões internacionais para a contabilidade,
adotando, principalmente, como diretrizes a busca da primazia da essência sobre a
forma e a orientação por princípios sobrepondo-se a um conjunto de regras detalhadas
baseadas em aspectos de ordem escritural 36. Nesse contexto, houve um realinhamento
das normas contábeis no Brasil, e por consequência do conceito do goodwill. Em
síntese, ágio contábil passa (melhor dizendo, volta) a ser a diferença entre o valor da
aquisição e o valor patrimonial justo dos ativos (patrimônio líquido ajustado pelo valor
justo dos ativos e passivos).
E recentemente, por meio da Lei no 12.973, de 13/05/2014, o legislador promoveu uma
aproximação do conceito jurídico-tributário do ágio com o conceito contábil da Lei no
11.638, de 2007, além de novas regras para o seu aproveitamento, que não são objeto de
análise do presente voto.
Enfim, resta evidente que o conceito do ágio tratado para o caso concreto, disciplinado
pelo art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
10/12/1997, alinha-se a um conceito jurídico determinado pela legislação tributária.
Trata-se, portanto, de instituto jurídico-tributário, premissa para a sua análise sob uma
perspectiva histórica e sistêmica.
II.1.2. Aproveitamento do Ágio. Hipóteses 37.

36 IUDÍCIBUS, Sérgio de. Manual de contabilidade das sociedades por ações: (aplicável às demais sociedades), 1a
ed. São Paulo : Editora Atlas, 2008, p. 31.
37 Vide artigo ESTABILIDADE JURÍDICA EM RISCO: JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO CARF SOBRE O
TEMA DO ÁGIO NAS REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. MOURA, A.
M. ; VALADAO, M. A. RJLB - REVISTA JURÍDICA LUSO-BRASILEIRA , v. Ano 4 (2018), p. 1329-1371,
2018.
Fl. 7906
DF CARF MF
Original

Fl. 88 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

A edição do Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, veio em momento histórico, no qual
se buscou a edição de leis visando atualizar o direito empresarial. No ano anterior, em
1976, foi editada a Lei no 6.404 (Lei das Sociedades por Ações), e no posterior, em
1978, foi editada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a Instrução Normativa
no 01, dispondo sobre normas e procedimentos para contabilização e elaboração de
demonstrações financeiras relativas a ajustes decorrentes da avaliação de investimento
relevante de companhia aberta em sociedades coligadas e em sociedades controladas.
Determinou-se que os investimentos relevantes em sociedades coligadas, e em
sociedades controladas, deveriam ser avaliados pelo método da equivalência patrimonial
(MEP)38. A principal característica da metodologia contábil consiste em permitir uma
atualização dos valores dos investimentos em coligadas ou controladas com base na
variação do patrimônio líquido. As variações no patrimônio líquido das empresas
investidas (coligadas e controladas) passam a refletir na contabilidade da empresa
investidora. Supõe-se uma controladora que detém 60% das ações da controlada. Assim,
se uma controlada apurou lucros de 100 unidades na apuração do balanço anual, e esse
resultado foi integralmente alocado no patrimônio líquido, a controladora deve
contabilizar por meio do MEP a valorização do investimento no montante de 60
unidades.
O artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, determinou que a empresa que viesse a
adquirir participação societária de investimento avaliado pelo valor de patrimônio
líquido (ou seja, pelo MEP) deveria contabilizar o custo da aquisição (valor pago no
investimento) em (1) valor do patrimônio líquido na época da aquisição e (2) diferença
entre o custo da aquisição e o valor do patrimônio líquido, denominado pela legislação
fiscal de ágio. Predicava ainda que o ágio em debate, com previsão dos resultados de
exercícios futuros, deveria estar fundamentado com base em demonstração a ser
elaborada pela empresa.
Também previa no art. 25 39 do mesmo Decreto-lei que o ágio, se fosse amortizado
contabilmente (crédito em conta de investimento e débito em conta de despesa,
diminuindo o lucro da empresa), deveria ser adicionado para fins de apuração do lucro
real. Ou seja, para fins fiscais, a despesa, em regra, não seria dedutível.
E, na sequência, tratou o Decreto-lei de dispor sobre as situações específicas em que o
ágio poderia ser aproveitado pela empresa adquirente como despesa dedutível para fins
fiscais. Na realidade, dispôs que tais situações seriam as previstas no artigo 33
(conforme redação dada pelo Decreto-Lei no 1.730, de 1979).
A hipótese tratava da alienação da empresa investida, no qual, na apuração do ganho da
capital, a base de cálculo era o resultado da diferença entre o valor alienado e a
somatória do valor do patrimônio líquido com o ágio pago na aquisição. Aproveitava-
se, portanto, o valor do ágio, para reduzir a base de cálculo do ganho de capital.
Ocorre que várias empresas entenderam pela existência de uma outra hipótese, prevista
no art. 34 do Decreto-Lei no 1.598/1977 40, aplicável quando a investida era objeto de

38 Veja-se a redação do art. 248 da Lei no 6.404, de 1.976:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos relevantes (artigo 247, parágrafo único)
em sociedades coligadas sobre cuja administração tenha influência, ou de que participe com 20% (vinte
por cento) ou mais do capital social, e em sociedades controladas, serão avaliados pelo valor de
patrimônio líquido, de acordo com as seguintes normas:
[...]
39 Confira-se a redação do art. 25 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730,
1979) :
Art. 25. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20 não serão
computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
40 É a seguinte a redação do art. 34 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Fl. 7907
DF CARF MF
Original

Fl. 89 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

incorporação, fusão ou cisão. Tal interpretação foi alvo de controvérsias, tanto que foi o
principal motivo para importante revisão na legislação sobre o assunto.
Isso porque supostamente autorizava a dedução, como perda de capital, na fusão,
incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital, do
montante equivalente à diferença entre o valor contábil e o valor do acervo líquido
avaliado a preços de mercado do investimento 41. A amortização do valor poderia se
processar no prazo máximo de dez anos, ou seja, não se falava em prazo mínimo.
Diante de tal normatização, várias empresas incorreram em operações bastante
questionáveis, no qual eram adquiridas empresas deficitárias com pagamento de ágio.
Logo em seguida, processava-se a incorporação da empresa investidora pela investida,
ou mesmo a chamada incorporação reversa, quando a empresa deficitária incorpora a
empresa superavitária, com ágio. As operações ocorriam quase simultaneamente.
A distorção era tão evidente que, conforme já dito, a legislação foi objeto de alteração,
por meio da conversão da MP no 1.602, de 1997 na Lei no 9.532, de 1997, visando criar
restrições ao aproveitamento indevido da despesa 42, conforme contemplava os arts. 7o e
8o da Lei. A Exposição de Motivos da Medida Provisória trazia o seguinte
esclarecimento:

Art. 34. Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou quotas de capital de
uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil das ações ou quotas extintas e o valor de acervo
líquido que as substituir será computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes
normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil e o valor de acervo
líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real,
optar pelo tratamento da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos;
[...]
41 Ver Acórdão no 1101-000.841, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara do CARF, da relatora Edeli Pereira Bessa., p.
15.
42 Cf. Luís Eduardo Schoueri:
Anteriormente à edição da Lei no 9.532/1997, não havia na legislação tributária nacional
regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao ágio em hipóteses de incorporação
envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se, evento suficiente
para a realização do ágio, independentemente de sua fundamentação econômica.
(...)
Como antigamente não havia qualquer coerência e consistência para a dedução do ágio, a falta de
regulamentação específica estava sendo utilizada para distorcer a lógica do sistema, o que gerou
motivação suficiente para que o legislador barrasse esses artifícios prejudiciais à completude do
ordenamento jurídico.
(...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei no 9.532/1997, adveio um cenário
diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então, restringiram-se as hipóteses em que o ágio
seria passível de ser deduzido no caso de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites
máximos de dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser deduzido de seu lucro
real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo contrário. Com a regulamentação ora em
vigor, poucas são as hipóteses em que o ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da
fundamentação econômica que lhe seja conferida.
SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São Paulo:
Dialética, 2012, p. 66-68.
Fl. 7908
DF CARF MF
Original

Fl. 90 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

11. O art. 8o estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo. 43
O Relatório da Comissão Mista que trabalhou na edição da medida provisória, arremata
o assunto com precisão:
O artigo 8o altera as regras para determinação do ganho ou perda de capital na
liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor do
patrimônio líquido, quando agregado de ágio ou deságio. De acordo com as
novas regras, os ágios existentes não mais serão computados como custo
(amortizados pelo total), no ato de liquidação do investimento, como eram de
acordo com as normas ora modificadas. (...)44
A edição desta Lei ocorreu na mesma época do Programa Nacional de Desestatização
(PND), razão pela qual existe entendimento de que a nova legislação sobre o ágio teria
sido apresentada como um incentivo às privatizações. Contudo, como visto, não há
qualquer menção ao assunto na Exposição de Motivos, que deixou claro, com todas as
letras, que a motivação para o dispositivo foi um maior controle sobre os planejamentos
tributários abusivos que ocorriam pelo desvirtuamento do instituto do ágio.
Inclusive, no decorrer dos debates tratando do assunto, chegou-se a cogitar que o
aproveitamento do ágio não seria uma despesa, mas um benefício fiscal. Contudo, caso
fosse benefício fiscal, caberia ao próprio legislador ter se manifestado, como o fez na
Exposição de Motivos de outros dispositivos da MP no 1.602, de 1997 (convertida na
Lei no 9.532, de 1997).
Na realidade, a Exposição de Motivos deixa claro que a motivação para o dispositivo foi
um maior controle sobre os planejamentos tributários abusivos, que
descaracterizavam o ágio por meio de analogias completamente desprovidas de
sustentação jurídica. E deixou claro que se trata de uma despesa de amortização.
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, ao tratar do ágio criado em razão da
expectativa de resultados futuros, predicaram que, em razão de evento de incorporação,
fusão ou cisão, ocorrido entre investidor e investida, o ágio registrado nos termos do
artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977 poderia ser amortizado por um período
mínimo de sessenta meses.
O que se observa é que a legislação tributária, naquele momento, não alterou a base de
cálculo do ágio, mantendo-se a apuração com a diferença entre o custo de aquisição e o
valor do patrimônio líquido à época da aquisição do investimento, mas, por outro lado,
tratou de estabelecer que nos eventos de incorporação, fusão ou cisão o aproveitamento
seria por meio de amortização mediante um prazo temporal mínimo, de sessenta meses,
não deixando mais espaço para intepretações que resultassem em aproveitamento

43 Exposição de Motivos publicada no Diário do Congresso Nacional no 26, de 02/12/1997, p. 18021 e segs,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
44 Relatório da Comissão Mista publicada no Diário do Congresso Nacional no 27, de 03/12/1997, p. 18024,
http://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaDiario?datSessao=01/12/1997&tipDiario=2. Acesso em 15/02/2016.
Fl. 7909
DF CARF MF
Original

Fl. 91 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

integral da despesa decorrente do ágio em um único momento, com ocorria
anteriormente.
Em verdade, passou a valer, para fins fiscais, o aproveitamento do ágio mediante a
ocorrência de duas hipóteses: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento,
ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a
investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão).
Destaque-se que os eventos que autorizam o aproveitamento da despesa guardam
correlação com a extinção da companhia (do investimento), previsto no art. 219 da Lei
das Sociedades Anônimas: (1) encerramento da liquidação e (2) incorporação, fusão e
cisão com versão do patrimônio para outras sociedades:
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio
em outras sociedades.
São precisamente os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar a
participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a investidora e a investida
transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e
fusão).
II.1.3. Aproveitamento do Ágio. Separação de Investidora e Investida
No primeiro evento, trata-se de situação no qual a investidora aliena o investimento
para uma terceira empresa. Nesse caso, o ágio passa a integrar o valor patrimonial do
investimento para fins de apuração do ganho de capital e, assim, reduz a base de cálculo
do IRPJ e da CSLL. A situação é tratada pelo Decreto-Lei no 1.598, de 27/12/1977, arts.
391 e 426 do RIR/99:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
(...)
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior. (...) (grifei)
Assim, o aproveitamento do ágio ocorre no momento em que o investimento que lhe
deu causa foi objeto de alienação ou liquidação.
Fl. 7910
DF CARF MF
Original

Fl. 92 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

II.1.4. Aproveitamento do Ágio. Encontro (comunicação) entre Investidora e
Investida
Já o segundo evento aplica-se quando a investidora e a investida transformarem-se em
uma só universalidade (em eventos de cisão, transformação e fusão). O ágio pode se
tornar uma despesa de amortização, desde que preenchidos os requisitos da legislação
e no contexto de uma transformação societária envolvendo a investidora e a investida.
Sobre o assunto, primeiro, há que se contextualizar a disciplina do método de
equivalência patrimonial (MEP).
Isso porque o ágio aplica-se apenas em investimentos sociedades coligadas e
controladas avaliado pelo MEP, conforme previsto no art. 384 do RIR/99. O método
tem como principal característica permitir uma atualização dos valores dos
investimentos em coligadas ou controladas com base na variação do patrimônio líquido
das investidas.
As variações no patrimônio líquido da pessoa jurídica investida passam a ser refletidas
na investidora pelo MEP. Contudo, os aumentos no valor do patrimônio líquido da
sociedade investida não são computados na determinação do lucro real da investidora.
Vale transcrever os dispositivos dos arts. 387, 388 e 389 do RIR/99 que discorrem sobre
o procedimento de contabilização a ser adotado pela investidora.
Art. 387. Em cada balanço, o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo
valor de patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto
no art. 248 da Lei no 6.404, de 1976, e as seguintes normas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 21, e Decreto-Lei no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso III):
(...)
Art. 388. O valor do investimento na data do balanço (art. 387, I), deverá ser
ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado de acordo com o disposto
no artigo anterior, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito da
conta de investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 22).
(...)
Art. 389. A contrapartida do ajuste de que trata o art. 388, por aumento ou
redução no valor de patrimônio líquido do investimento, não será computada na
determinação do lucro real (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 23, e Decreto-Lei
no 1.648, de 1978, art. 1o, inciso IV).
(...)
Resta nítida a separação dos patrimônios entre investidora e investida, inclusive as
repercussões sobre os resultados de cada um. A investida, pessoa jurídica independente,
em razão de sua atividade econômica, apura rendimentos que, naturalmente, são por ela
tributados. Por sua vez, na medida em que a investida aumenta seu patrimônio líquido
em razão de resultados positivos, por meio do MEP há uma repercussão na
contabilidade da investidora, para refletir o acréscimo patrimonial realizado. A conta de
ativos em investimentos é debitada na investidora, e, por sua vez, a contrapartida, apesar
de creditada como receita, é excluída na apuração do Lucro Real. Com certeza, não faria
sentido tributar os lucros na investida, e em seguida tributar o aumento do patrimônio
líquido na investidora, que ocorreu precisamente por conta dos lucros auferidos pela
investida.
E esclarece o art. 385 do RIR/99 que se a pessoa jurídica adquirir um investimento
avaliado pelo MEP por valor superior ou inferior ao contabilizado no patrimônio
líquido, deverá desdobrar o custo da aquisição em (1) valor do patrimônio líquido na
época da aquisição e (2) ágio ou deságio. Para a devida transparência na mais valia (ou
menor valia) do investimento, o registro contábil deve ocorrer em contas diferentes:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
Fl. 7911
DF CARF MF
Original

Fl. 93 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o). (grifei)
Como se pode observar, a formação do ágio não ocorre espontaneamente. Pelo
contrário, deve ser motivado, e indicado o seu fundamento econômico, que deve se
amparar em pelo menos um dos três critérios estabelecidos no § 2o do art. 385 do
RIR/99, (1) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (2) valor de rentabilidade da coligada
ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros (3) fundo de
comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
E, conforme já dito, por ser a motivação adotada pela quase totalidade das empresas,
todos os holofotes dirigem-se ao fundamento econômico com base em expectativa de
rentabilidade futura da empresa adquirida.
Trata-se precisamente de lucros esperados a serem auferidos pela controlada ou
coligada, em um futuro determinado. Por isso o adquirente (futuro controlador) se
propõe a desembolsar pelo investimento um valor superior ao daquele contabilizado no
patrimônio líquido da vendedora. Por sua vez, tal expectativa deve ser lastreada em
demonstração devidamente arquivada como comprovante de escrituração, conforme
previsto no § 3o do art. 385 do RIR/99.
E, finalmente, passamos a apreciar os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
consolidados no art. 386 do RIR/99. Como já dito, em eventos de transformação
societária, quando investidora absorve o patrimônio da investida (ou vice versa),
adquirido com ágio ou deságio, em razão de cisão, fusão ou incorporação, resolveu o
legislador disciplinar a situação:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que
trata o inciso I do § 2o do artigo anterior, em contrapartida à conta que registre o
bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso
III do § 2o do artigo anterior, em contrapartida a conta de ativo permanente, não
sujeita a amortização;
Fl. 7912
DF CARF MF
Original

Fl. 94 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração do
lucro real, levantados durante os cinco anos-calendário subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no mínimo, para cada
mês do período de apuração.(...) (grifei)
Os arts. 385 e 386 do RIR/99 constituem-se em norma tributária permissiva do
aproveitamento do ágio nos casos de incorporação, fusão ou cisão envolvendo o
investimento objeto da mais valia.
II.1.5. Amortização. Despesa.
Topologicamente, o conceito de amortização encontra-se no Subtítulo II (Lucro Real),
Capítulo V (Lucro Operacional), Seção III (Custos, Despesas Operacionais e Encargos),
do RIR/99 (Decreto-Lei no 3.000, de 26/03/1999), legislação vigente à época dos fatos
dos presentes autos.
O artigo 299 do diploma em análise trata, no art. 299, na Subseção I, das Disposições
Gerais sobre as despesas:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de
1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §
2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Para serem dedutíveis, devem as despesas serem necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da respectiva fonte produtora, e serem usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
Após as Subseções II (Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) e III (Depreciação
Acelerada Incentivada), encontra previsão legal a amortização, no art. 324, na Subseção
IV do RIR/99 45.
A amortização constitui-se em espécie de gênero despesa (em sentido amplo), e, por
consequência, encontra-se submetida ao regramento geral das despesas disposto no art.
299 do RIR/99.

45 Art. 324. Poderá ser computada, como custo ou encargo, em cada período de apuração, a importância
correspondente à recuperação do capital aplicado, ou dos recursos aplicados em despesas que contribuam para a
formação do resultado de mais de um período de apuração (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, e Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 15, § 1o).
§ 1o Em qualquer hipótese, o montante acumulado das quotas de amortização não poderá ultrapassar o custo de
aquisição do bem ou direito, ou o valor das despesas (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 2o).
§ 2o Somente serão admitidas as amortizações de custos ou despesas que observem as condições estabelecidas neste
Decreto (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 5o).
§ 3o Se a existência ou o exercício do direito, ou a utilização do bem, terminar antes da amortização integral de seu
custo, o saldo não amortizado constituirá encargo no período de apuração em que se extinguir o direito ou terminar a
utilização do bem (Lei no 4.506, de 1964, art. 58, § 4o).
§ 4o Somente será permitida a amortização de bens e direitos intrinsecamente relacionados com a produção ou
comercialização dos bens e serviços (Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso III).
Fl. 7913
DF CARF MF
Original

Fl. 95 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

II.1.6. Despesa Em Face de Fatos Construídos Artificialmente
No mundo real os fatos nascem e morrem, decorrentes de eventos naturais ou da
vontade humana.
O direito elege, para si, fatos com relevância para regular o convívio social.
No que concerne ao direito tributário, são escolhidos fatos decorrentes da atividade
econômica, financeira, operacional, que nascem espontaneamente, precisamente em
razão de atividades normais, que são eleitos porque guardam repercussão com a renda
ou o patrimônio. São condutas relevantes de pessoas físicas ou jurídicas, de ordem
econômica ou social, ocorridas no mundo dos fatos, que são colhidas pelo legislador
que lhes confere uma qualificação jurídica.
Por exemplo, o fato de auferir lucro, mediante operações espontâneas, das atividades
operacionais da pessoa jurídica, amolda-se à hipótese de incidência prevista pela norma,
razão pela qual nasce a obrigação do contribuinte recolher os tributos.
Da mesma maneira, a pessoa jurídica, no contexto de suas atividades operacionais,
incorre em dispêndios para a realização de suas tarefas. Contrata-se um prestador de
serviços, compra-se uma mercadoria, operações necessárias à consecução das atividades
da empresa, que surgem naturalmente.
Ocorre que, em relação aos casos tratados relativos á amortização do ágio, proliferaram-
se situações no qual se busca, especificamente, o enquadramento da norma permissiva
de despesa.
Tratam-se de operações especialmente construídas, mediante inclusive utilização de
empresas de papel, de curtíssima duração, sem funcionários ou quadro funcional
incompatível, com capital social mínimo, além de outras características completamente
atípicas no contexto empresarial, envolvendo aportes de substanciais recursos para, em
questão de dias ou meses, serem objeto de operações de transformação societária.
Tais eventos podem receber qualificação jurídica e surtir efeitos nos ramos empresarial,
cível, contábil, dentre outros.
Situação completamente diferente ocorre no ramo tributário. Não há norma de despesa
que recepcione um situação criada artificialmente. As despesas devem decorrer de
operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica. Impossível estender
atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas, independente de sua espécie,
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial do suporte fático, consumar-se-ia um
tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o princípio da
capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma determinada
categoria de despesa uma premissa completamente diferente, uma liberalidade não
aplicável à grande maioria dos contribuintes.
II.1.7. Hipótese de Incidência Prevista Para a Amortização
Realizada análise do ágio sob perspectiva do gênero despesa, cabe prosseguir com a
apreciação da legislação específica que trata de sua amortização.
Vale recapitular os dois eventos em que a investidora pode se aproveitar do ágio
contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do investimento, ao alienar
a participação da pessoa jurídica adquirida (investida) com ágio; (2) a investidora
e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de cisão,
transformação e fusão). E repetir que estamos, agora, tratando da segunda situação.
Cenário que se encontra disposto nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 1997, e nos arts.
385 e 386 do RIR/99, do qual transcrevo apenas os fragmentos de maior interesse para o
debate:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
Fl. 7914
DF CARF MF
Original

Fl. 96 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 20, § 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
20, § 3o).
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no
9.532, de 1997, art. 7o, e Lei no 9.718, de 1998, art. 10):
(...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de
um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração; (...)
(grifei)
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica, de
fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma universalidade: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO ATALIBA
46.
Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob variados aspectos,
cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação tributária.
E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária, aquela que
efetivamente acreditou na mais valia do investimento, coordenou e comandou os
estudos de rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à
pessoa jurídica investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo.

46 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária, 6a ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2010, p. 51 e segs.
Fl. 7915
DF CARF MF
Original

Fl. 97 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Como exemplo, podemos citar situação no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio
participação societária da pessoa jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa
jurídica, C, e integraliza o capital social dessa pessoa jurídica C com a participação
societária que adquiriu da pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a
pessoa jurídica A controla a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa
jurídica B. Em seguida, sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa
jurídica B absorve patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida) cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações societárias
empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado "transferido" para a pessoa
jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser absorvida pela pessoa jurídica B,
possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela aquisição da pessoa jurídica A da
pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza aportes
financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire participação
societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica C absorve
patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da norma
em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na mais valia
e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa jurídica A
(investidora). No outro polo da relação, a pessoa jurídica adquirida com ágio foi a
pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no caso, autoriza
o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa jurídica A (investidora)
e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo inúmeras
empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de suas
operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos econômicos,
sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a ser
utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e
pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio entre
investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa jurídica
que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...). Com a confusão
patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre o real investidor e investida, e a
amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a investidora
absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que, com a confusão
de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a mesma universalidade
Fl. 7916
DF CARF MF
Original

Fl. 98 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

da investidora. SCHOUERI47, com muita clareza, discorre que, antes da absorção,
investidor e investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi
a motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é tributado
pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no patrimônio líquido
da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver tributação na investidora.
A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que não caberia uma dupla
tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os lucros
auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da investidora.
Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago pela investidora
exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida, possa ser aproveitado,
vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de amortização do ágio e as
receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos lucros
percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente, que
para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os sujeitos da
relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude
de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez por acaso. Trata-se
precisamente do encontro de contas da investidora originária, que incorreu na despesa e
adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora dos lucros que motivou o
esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que concerne
ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte aproveita-se da
amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no LALUR, evento
que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo tributável.
Registre-se que a consumação do aspecto temporal não se confunde com o termo inicial
do prazo decadencial.
Isso porque, partindo-se da construção da norma conforme operação no qual "Se A é, B
deve-ser", onde a primeira parte é o antecedente, e a segunda é o consequente, a
consumação da hipótese de incidência localiza-se no antecedente. Ou seja, "Se A é",
indica que a hipótese de incidência, no caso concreto, mediante aperfeiçoamento dos
aspectos pessoal, material e temporal, concretizou-se em sua plenitude. Assim, passa-se
para a etapa seguinte, o consequente ("B deve-ser"), no qual se aplica o regime de
tributação a que encontra submetido o contribuinte (lucro real trimestral ou anual),
efetua-se o lançamento fiscal com base na repercussão que as glosas despesas de ágio
indevidamente amortizadas tiveram na apuração da base de cálculo, e, por
consequência, determina-se o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
II.1.8. Consolidação
Considerando-se tudo o que já foi escrito, entendo que a cognição para a amortização do
ágio passa por verificar, primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência,
segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos pela norma encontram-se
atendidos e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado.
A primeira verificação parece óbvia, mas, diante de todo o exposto até o momento,
observa-se que a discussão mais relevante insere-se precisamente neste momento,
situado antes da subsunção do fato à norma. Fala-se insistentemente se haveria
impedimento para se admitir a construção de fatos que buscam se amoldar à hipótese de
incidência de norma de despesa. O ponto é que, independente da genialidade da

47 SCHOUERI, 2012, p. 62.
Fl. 7917
DF CARF MF
Original

Fl. 99 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

construção empreendida, da reorganização societária arquitetada e consumada, a
investidora originária prevista pela norma não perderá a condição de investidora
originária. Houve de fato uma aquisição? Quem viabilizou a aquisição? De onde
vieram os recursos de fato? Quem efetuou os estudos de viabilidade econômica da
investida? Quem tomou a decisão de adquirir um investimento com sobrepreço?
Respondo: a investidora originária.
Ainda que a pessoa jurídica A, investidora originária, para viabilizar a aquisição da
pessoa jurídica B, investida, tenha (1) "transferido" o ágio para a pessoa jurídica C, ou
(2) efetuado aportes financeiros (dinheiro, mútuo) para a pessoa jurídica C, a pessoa
jurídica A não perderá a condição de investidora originária.
Pode-se dizer que, de acordo com as regras contábeis, em decorrência de reorganizações
societárias empreendidas, o ágio legitimamente passou a integrar o patrimônio da
pessoa jurídica C, que por sua vez foi incorporada pela pessoa jurídica B (investida).
Ocorre que a absorção patrimonial envolvendo a pessoa jurídica C e a pessoa jurídica B
não tem qualificação jurídica para fins tributários.
Isso porque se trata de operação que não se enquadra na hipótese de incidência da
norma, que elege, quanto ao aspecto pessoal, a pessoa jurídica A (investidora originária)
e a pessoa jurídica B (investida), e quanto ao aspecto material, o encontro de contas
entre a despesa incorrida pela pessoa jurídica A (investidora originária que efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com sobrepreço) e as receitas auferidas
pela pessoa jurídica B (investida).
Mostra-se insustentável, portanto, ignorar todo um contexto histórico e sistêmico da
norma permissiva de aproveitamento do ágio, despesa operacional, para que se autorize
"pinçar" os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, promover uma interpretação isolada,
blindada em uma bolha contábil, e se construir uma tese no qual se permita que fatos
construídos artificialmente possam alterar a hipótese de incidência de norma tributária.
Caso superada a primeira verificação, cabe prosseguir com a segunda verificação,
relativa a aspectos de ordem formal, qual seja, se a demonstração que o contribuinte
arquivar como comprovante de escrituração prevista no art. 20, § 3o do Decreto-Lei no
1.598, de 27/12/1977 (1) existe e (2) se mostra apta a justificar o fundamento
econômico do ágio. Há que se verificar também (3) se ocorreu, efetivamente, o
pagamento pelo investimento.
Enfim, refere-se a terceira verificação a constatar se toda a operação ocorreu dentro de
padrões normais de mercado, com atuação de agentes independentes, distante de
situações que possam indicar ocorrência de negociações eivadas de ilicitude, que
poderiam guardar repercussão, inclusive, na esfera penal, como nos crimes contra a
ordem tributária previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990.
II.1.9. Sobre o Caso Concreto
São duas situações devolvidas para apreciação do Colegiado no qual se contesta a
formação do ágio: (1) ágio na ARCELOR BRASIL e (2) ágio da MJS.
Passo ao exame.
Sobre a formação do ágio na ARCELOR BRASIL, em breve síntese, decorreu de
operação cuja origem remonta à fusão, no exterior, de dois conglomerados do setor
mundial de aços, ARCELOR (Luxemburgo) e MITTAL STEEL (Holanda).
A ARCELOR detinha participação (67%) na ARCELOR BRASIL, que era a “holding”
brasileira dos ativos operacionais.
Em “Oferta de Permuta”, deu-se a união da ARCELOR e da MITTAL STEEL. No
Brasil, a CVM, considerando ter havido uma alienação indireta do controle da
ARCELOR BRASIL, determinou realização de OPA das ações da controlada brasileira
para preservar o direito dos acionistas.
Foi criada a MSBP (subsidiária da MITTAL no Brasil), identificada pela autoridade
autuante como “empresa-veículo”.
Fl. 7918
DF CARF MF
Original

Fl. 100 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

A MITTAL STEEL integraliza o capital da MSBP via remessa de recursos. A MSBP
efetua a aquisição de ações da ARCELOR BRASIL com sobrepreço (ágio).
Na sequência, a ARCELOR BRASIL incorpora a MSBP, e três dias depois, a
Contribuinte incorpora a ARCELOR BRASIL, e passa a amortizar o ágio, por entender
ter restado concretizada a hipótese de incidência prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532, de 1997.
Ocorre que não assiste razão à Contribuinte.
A transação efetivamente concretizada teve como investidora a MITTAL STEEL, na
aquisição dos investimentos localizados no Brasil.
A empresa MSBP, serviu deliberadamente para transportar o ágio relativo à aquisição
do investimento para a Contribuinte, razão pela qual é classificada como "empresa-
veículo" nos presentes autos. Recepcionou os recursos para aquisição da ARCELOR
BRASIL e, ato contínuo, foi incorporada pelo investimento.
Empresa de papel, artificial, criada especificamente para criar despesa tributária de
amortização de ágio fictícia. Transcrevo constatações da autoridade autuante sobre a
MSBP:
166.- O capital social da empresa que era de R$500,00 passa para
R$1.000.000,00 em junho de 2007 e de acordo com a AGE de 01/06/20007 é
aprovado um novo aumento do capital social.
(...)
171. Além disso, a MSBP tomou vultosos empréstimos (mais de R$5 bilhões) de
outra empresa do grupo Arcelor-Mittal, a Arcelor Investment S.A., a título de
pagamentos antecipados de exportação em total dissonância com o objeto social
da MSBP. Referidos valores foram também utilizados para a compra das ações
da Arcelor Brasil S/A e, com a incorporação da veiculo MSBP pela Arcelor
Brasil S/A, a obrigação de quitação dos vultosos empréstimos utilizados para a
compra das ações da Arcelor Brasil S/A recaiu sobre a própria. Em suma, a
Arcelor Brasil S/A ficou responsável por pagar os empréstimos utilizados na
compra, de suas próprias ações.
172. No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica consta a informação que a data da
abertura da empresa MSBP foi 30/11/2006. E essa data não é casual, pois em 25
de setembro de 2006, a CVM emitiu uma decisão final segundo a qual, para fins
do-Artigo 10 do Estatuto Social da Arcelor Brasil e, de acordo com o artigo 254-
A da Lei 6.404/76, as operações contempladas no âmbito da Oferta de Permuta
geraram uma obrigação para que a Mittal Steel Company N.V. apresentasse
oferta pública decorrente de alienação de controle para a aquisição de todas ás
ações-detidas por acionistas minoritários-da Arcelor Brasil S/A, vale dizer, já
sabendo em 25 de setembro de 2006 que seria compelida a realizar uma OPA, a
MSCNV tratou de providenciar a criação de uma empresa no País para que a
mesma fosse o veículo do ágio dedutível almejado.
173. A MSBP nasce em 30/11/2006, sob as condições citadas acima,
apresentando DIPJ do ano-calendário de 2006 como inativa, tendo
movimentações próximas a zero nos meses de janeiro a maio de 2007 (conforme
DIPJ) antes de haver o vultoso aporte de capital externo de sua controladora:
Mittal Steel Company N.V., realizado nos meses de junho e julho de 2007, para
nesses mesmos meses de junho e julho, e complementarmente em agosto de
2007, efetuar a aquisição das ações da Arcelor Brasil S/A e, depois de cumprido
seu papel formal, ser incorporada logo em 28 de agosto de 2007, pela própria
Arcelor Brasil S/A; no modelo conhecido como incorporação às avessas ou
reversa. Três dias após, ou seja, no dia 31/08/2007 Arcelor Brasil S/A é
incorporada pela Arcelor Mittal Brasil S/A (antiga Belgo Siderurgia).
(...)
Fl. 7919
DF CARF MF
Original

Fl. 101 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

163: Em 31/08/2007 a Arcelor Brasil S/A é incorporada pela Belgo .Siderurgia
S/A que, na mesma data, tem sua denominação social alterada para ArcelorMittal
Brasil S/A (a fiscalizada).
179. Outro dado de extrema relevância para demonstrar que a MSBP era mero
invólucro: os itens 13 e 14 da ficha 58-A da DIPJ do ano-calendário de 2007,
ND-1450574, atestam que o número de empregados no início de 2007 e ao final
do período (20/08/2007 em virtude da DIPJ ser referente ao evento especial de
incorporação) é igual a zero! Exatamente isso "0" (zero), nenhum, ou seja, uma
empresa na qual não há sequer um único funcionário para desempenhar qualquer
tipo de função. Aceitar que tal ente seja considerada unia pessoa jurídica
exercendo atividades empresariais é aceitar o absurdo. Mais adiante
descrevermos a lição de Marco Aurélio Greco quando afirma que a criação de
uma empresa tem sentido na medida em que corresponda "a vestimenta jurídica
de um determinado empreendimento econômico ou profissional".
180. A comprovação de que a MSBP nunca teve nenhum funcionário pode
também ser constatada pelo sistema da RFB GFIP-WEB.
(...)
206. A criação da MSBP (empresa veículo efêmera, desprovida de realidade
fática e mero caixa da MSCNV) consistiu numa operação sem fins econômicos,
mas montada apenas para tentar reduzira carga tributária via amortização de ágio
contabilizado na veículo.
(...)
214. Além disso, considerar a MSBP, (empresa veículo) casca e mera extensão
do caixa da MSCNV) como a real adquirente é dissociar o fato pretendido do
fato formalizado.
215. No presente caso em relação às aquisições realizadas pela MSBP, via OPA,
a desconformidade se apresenta a partir do momento em que não é a MSCNV
quem formalmente adquire as ações da Arcelor Brasil S/A, apesar de ser ela á
Ofertante da OPA, mas a empresa veículo meramente de papel MSBP.
216. O objetivo real da operação era que a MSCNV, e não a MSBP; adquirisse
as ações da Arcelor Brasil S/A e assim cumprisse as determinações da CVM,
bem como realizasse o desejo da MSCNV de fechar o capital da Arcelor Brasil
S/A.
217.A interposição de uma empresa-veículo, casca e configurada como mero
caixa da subsidiária integral revela os traços da dissociação entre o objeto
perquerido (aquisição das ações da) Arcelor Brasil S/A pela MSCNV) e a forma
externada.
Diante de todo o escrito no presente voto, a operação em análise não passa pela
primeira verificação (vide item II.1.8 do voto).
Isso porque o evento de incorporação não ocorreu envolvendo a pessoa jurídica
investidora e a pessoa jurídica investida.
O que se observa é que o evento de incorporação não contou com a participação do
investimento, mas sim da empresa MSBP, denominada como “empresa-veículo”. Não
esteve presente a investidora, MITTAL STEEL, aquela que efetivamente acreditou
na mais valia do investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição (vide item II.1.7 do voto).
E, na mesma medida, não se consumou a confusão patrimonial entre o investidor e o
investimento.
A utilização da empresa MSBP tornou impossível a concretização da hipótese de
incidência da norma, vez que afastou a empresa investidora do evento de incorporação.
Fl. 7920
DF CARF MF
Original

Fl. 102 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Ainda, não se pode deixar de registrar a artificialidade da MSBP, empresa de fachada,
sem funcionários, de existência efêmera, desvirtuando por completo o instituto da
pessoa jurídica. Vale transcrever novamente constatações da autoridade fiscal:
179. Outro dado de extrema relevância para demonstrar que a MSBP era mero
invólucro: os itens 13 e 14 da ficha 58-A da DIPJ do ano-calendário de 2007,
ND-1450574, atestam que o número de empregados no início de 2007 e ao
final do período (20/08/2007 em virtude da DIPJ ser referente ao evento
especial de incorporação) é igual a zero! Exatamente isso "0" (zero), nenhum,
ou seja, uma empresa na qual não há sequer um único funcionário para
desempenhar qualquer tipo de função. Aceitar que tal ente seja considerada unia
pessoa jurídica exercendo atividades empresariais é aceitar o absurdo. Mais
adiante descrevermos a lição de Marco Aurélio Greco quando afirma que a
criação de uma empresa tem sentido na medida em que corresponda "a
vestimenta jurídica de um determinado empreendimento econômico ou
profissional".
180. A comprovação de que a MSBP nunca teve nenhum funcionário pode
também ser constatada pelo sistema da RFB GFIP-WEB. (Grifei)
Como se pode observar, houve uma a tentativa foi de se empreender a construção
artificial do suporte fático, para que se pudesse amoldar à hipótese de incidência de
despesa de amortização do ágio (tópico II.1.6 do presente voto). Não há norma de
despesa que recepcione um situação criada artificialmente. Independente da natureza do
dispêndio, seja potencialmente dedutível, amortizado ou depreciado, deve decorrer de
atividades operacionais da empresa, e ter origem em um esforço direcionado à geração
de receitas. Impossível permitir o aproveitamento de dispêndios, independente de sua
espécie, derivados de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
Admitindo-se uma construção artificial visando o aproveitamento do ágio
concretizaria um tratamento desigual, desarrazoado e desproporcional, que afronta o
princípio da capacidade contributiva e da isonomia, vez que seria conferida a uma
determinada categoria de despesa uma premissa completamente diferente e uma
liberalidade não aplicável à grande maioria dos contribuintes.
Nesse sentido, cabe ser mantida a decisão recorrida e a glosa de despesa de
amortização de ágio relativa à operação ARCELOR BRASIL. (destaques do
original)
Em declaração de voto apresentada no referido precedente, esta Conselheira
adicionou que:
De toda a sorte, concorda-se com a aplicação do item II.1 da exposição do I. Relator a
ambas origens das amortizações glosadas, do que decorre a conclusão que,
relativamente ao “Ágio ARCELOR”, Mittal Steel Company N.V. é a real adquirente
dos investimentos, não se verificando a necessária confusão patrimonial que os art. 7o e
8o da Lei no 9.532/97 demandam para autorizar a amortização fiscal do ágio pago,
aspecto suficiente para justificar a exigência fiscal e evidenciar a irrelevância do debate
acerca de abuso de direito e propósito negocial, na forma exposta no acórdão recorrido e
contestado em divergências específicas pela Contribuinte.
Consigne-se, por oportuno, que esta Conselheira já se manifestou contrariamente à
amortização do “Ágio ARCELOR” em face da exigência posteriormente realizada nos
anos-calendário 2011 e 2012, acompanhando o voto do Conselheiro Paulo Mateus
Ciccone no Acórdão no 1402-003.90548, do qual destaca-se:

48 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges, Caio Cesar Nader Quintella, Paulo
Mateus Ciccone, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Mauritania Elvira de Sousa Mendonça
(Suplente Convocada), Junia Roberta Gouveia Sampaio e Edeli Pereira Bessa (Presidente), e divergiram na matéria
Fl. 7921
DF CARF MF
Original

Fl. 103 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Pois bem, excetuados casos pontuais, desde o julgamento do processo no
16561.720026/201113 (“Caso Bunge”– acórdão no 1402-001.460), com a
redação do voto vencedor do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, esta
turma, com outra composição e por voto de qualidade, passou a adotar o
posicionamento de que, independentemente do desenho das operações e dos
eventuais propósitos negociais, na utilização de empresas veículo, não havendo
extinção do investimento adquirido com ágio mediante confusão patrimonial
entre investida e investidora, não há que se falar em dedutibilidade do ágio.
Naquela situação, como nesta, houve indiscutível utilização de empresa veículo –
nesse ponto não há contestação, restando ver, i) em que ela afetou a operação no
que tange aos reflexos tributários e, ii) por quê foi criada e utilizada.
A resposta, muito mais que no formalismo dos contratos e convenções firmados
entre as partes envolvidas ou seus registros nos órgãos pertinentes, deve ser
buscada no contexto em que inserida a empresa veículo e sua participação,
mesmo porque, nas discussões sobre planejamento tributário, o foco não se situa
na compreensão da hipótese de incidência da norma tributária, mas, sobretudo,
na qualificação dos fatos jurídicos, linha preconizada no Estatuto Civil ("nas
declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do
que ao sentido literal da linguagem”).
Parece-me claro que os autos mostram que a empresa estrangeira Mittal Steel
Company N.V., sediada na Holanda, foi quem EFETIVAMENTE SUPORTOU
O ÁGIO, ou seja, quem acreditou no investimento, quem despendeu recursos,
suportou o ônus, arcou com o encargo. Não a empresa constituída formalmente
sob a legislação brasileira, Mittal Steel Brasil Participações S/A, com todas as
características de “empresa veículo” (breve existência, ausência de atividade
econômica, recebimento do exterior dos recursos utilizados na compra), neste
caso, com todas as características de sociedade criada com o único intuito de
permitir a transferência da mais valia patrimonial, no caso, o ágio, como bem
mostra a sequência cronológica dos fatos estampada nos autos.
Cenário que se fecha quando se constata que, como a real empresa investidora (a
Mittal Steel Company N.V., domiciliada no exterior, com sede na Holanda) e a
investida (Arcelor Brasil) continuaram a existir após as operações, a
constituição da empresa veículo no país foi a única forma de internação do
ágio, com o intuito de viabilizar sua dedutibilidade fiscal.
Certo que a recorrente contrapõe-se ferozmente a estas conclusões, sustentando
que não houve transferência de nenhum ágio pago no exterior, mas sim o registro
de um ágio por uma empresa brasileira, e que cumpriu todos os requisitos legais
para a sua amortização e dedução. Afirma também que, caso se entenda que
houve transferência de ágio, não há vedação legal a essa possibilidade, e que
todas as operações tiveram propósito negocial.
Ora, em que pese a escorreita dissertação e a elogiável concatenação lógica dos
argumentos feita pela recorrente, penso que os fatos reais demonstram ao inverso
do discorrido em sua peça recursal.
De fato, a complexa operação engendrada não pode ser tomada esparsamente,
mas como um todo e, neste contexto, os recursos aportados pela Mittal holandesa
a favor da Mittal Brasil para consecução dos objetivos propostos – adquirir o
controle da Arcelor – só podem levar à conclusão da indedutibilidade do ágio,
mais não fosse, pelo simples fato de se tratar de ágio suportado REALMENTE
por empresa localizado no exterior, ainda que, formalmente, o negócio tenha sido
levado a efeito por empresa no Brasil (empresa veículo).

os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Fl. 7922
DF CARF MF
Original

Fl. 104 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Há mais, porém, a levar a este desenlace: a não existência da exigida “confusão
patrimonial” entre investida e investidora.
Para se atender a legislação de regência, mais que uma comprovada aquisição de
uma empresa por outra, para que o ágio seja dedutível é necessária a confusão
patrimonial e a perda do investimento adquirido.
Em outro dizer, “é imprescindível que a “mais valia” contabilizada tenha sido
efetivamente suportada por alguma das pessoas que participa da confusão
patrimonial. O real investidor, portanto, deve se confundir com o seu
investimento. Em outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o
ágio registrado possa ter a sua amortização deduzida nos termos do artigo 386
do RIR/99, deve a pessoa jurídica que efetivamente suportou o ágio pago na
aquisição de um investimento incorporar esse investimento, ou ser incorporada
por ele. O ágio deve, portanto, ser de fato pago por alguma das pessoas
jurídicas que participam da incorporação, fusão ou cisão societária. Se assim
não for, será impossível o ágio ir de encontro com o investimento que lhe deu
causa” (cf. contrarrazões da PGFN – fls. 7015).
Em resumo, o ágio registrado pela MITTAL BR, na verdade, decorre da
aquisição da ARCELOR BRASIL pela MITTAL NV. Tal “mais valia”, portanto,
foi efetivamente paga pela MITTAL NV (Holanda), e não pela MITTAL BR.
Dessa forma, em face do fato incontroverso que o ágio foi efetivamente
suportado pela MITTAL NV, percebe-se que a real investidora é esta empresa,
sendo a ARCELOR BRASIL a investida.
E aí cabe a pergunta: onde e em quê a presença da MITTAL BR (empresa
veículo, constituída formalmente sob as leis brasileiras) se fez necessária neste
conjunto de operações societárias?
A resposta, ainda que contra o entendimento da recorrente, é uma só: permitir
que o ágio pudesse ser, fiscalmente, aproveitado pela Arcelor.
Só isso.
E nem se torna necessário realizar maiores digressões para se chegar a esta
realidade, bastando ver que a Mittal Brasil não tinha qualquer atividade
operacional, teve vidas efêmera, etc, etc, clássico exemplo de empresa veículo, e,
mais que tudo, NÃO TINHA RECURSOS PRÓPRIOS para bancar a compra,
socorrendo-se da Mittal Holanda, que lhe disponibilizou o dinheiro necessário
para que pudesse adimplir o negócio.
Em outras palavras, se não tinha atividade, se sua existência era de curta duração
e se não tinha recursos, por que sua presença dentro do perímetro das operações?
A resposta, uníssona: só para que o ágio pudesse ser utilizado pela Arcelor o que,
no fundo, certamente, se tornou um ponto bastante relevante nas negociações
entre as partes, posto que o Estado Brasileiro acabaria por financiar, via redução
de tributos, grande parte do negócio.
Concluindo, como o ágio não pode ser utilizado por empresa localizada fora
do Brasil, criou-se todo um mecanismo – altamente complexo – que levou,
por vias transversas, a que a recorrente, no final de toda a engenharia
montada, viesse dele (ágio) a se aproveitar, beneficiando-se de expressivo
ganho tributário o qual, inclusive e sem nenhuma sombra de dúvidas, como
dito acima, deve ter sido levado em consideração quando dos estudos para
aquisição e preço final do investimento.
No caso aqui tratado, a acusação fiscal foi incisiva: a real adquirente da
Arcelor Brasil foi a empresa empresa a Mittal Steel Company N.V.,
domiciliada no exterior, com sede na Holanda. Todas as operações
societárias, embora formalmente válidas, foram realizadas visando também
a internação do ágio e viabilizar sua amortização.
Fl. 7923
DF CARF MF
Original

Fl. 105 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Em face do ora exposto, restam claras as razões que atestam a indedutibilidade
do ágio amortizado pela ARCELORMITTAL BRASIL. Em primeiro lugar,
como tal “mais valia” foi assumida no exterior, não há como reconhecer a sua
dedutibilidade de acordo com as leis brasileiras. Em segundo, ainda que fosse
possível realizar essa análise, o ágio deduzido não observa requisito primeiro e
fundamental à dedutibilidade, qual seja, não existe confusão patrimonial entre a
real investidora e as investidas. (destaques do original)
Frise-se, ainda, que nos termos da acusação fiscal, Mittal Steel Company N.V foi a
pessoa jurídica obrigada a realizar a oferta pública de aquisições de ações que resultou
no pagamento do ágio cujas amortizações são aqui debatidas:
140. Para que se compreenda a forma como surgiu o ágio decorrente da
aquisição das ações da Arcelor Brasil S/A o qual foi deduzido fiscalmente nos
anos-calendário objeto dessa ação fiscal é necessário descrever o histórico dos
fatos relativos à fusão no exterior entre as empresas Arcelor e Mittal Steel com
os correspondentes reflexos no Brasil. As repercussões do referido evento no
exterior avaliadas pela CVM que considerou ter havido alienação indireta do
controle da Arcelor Brasil S/A a qual, anteriormente aquela fusão, era controlada
pela Arcelor que detinha cerca de 67% de suas ações.
141. Assim, por decisão da CVM, a Mittal Steel Company N.V. foi obrigada a
realizar uma OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO
DA ARCELOR BRASIL S.A. para que o direito dos acionistas minoritários
fosse preservado, tudo conforme Artigo 10 do Estatuto Social da Arcelor Brasil e
artigo 254-A da Lei n° 6.404/76.
[...]
146. A aquisição de ações de emissão da Arcelor que deu origem a esta Oferta de
permuta foi acordada por meio do Memorando de Entendimentos ("MOU")
celebrado em 25 de junho de 2006 pela Arcelor, pela Ofertante Mittal Steel
Company N.V., pelo Sr. Lakshmi Mittal e a Sra. Usha Mittal, por meio do qual
as partes do MOU concordaram em alterar os termos da Oferta de Permuta
apresentada pela Ofertante aos acionistas da Arcelor em 18 de maio de 2006.
[...]
164. A Mittal Steel Brasil Participações S/A (MSBP) CNPJ 08.489.812/0001-54
(subsidiária integral da Mittal Steel Company N.V.) foi a empresa veículo
utilizada pelo grupo mundial ArcelorMittal para servir como elemento de
passagem para que o ágio decorrente da aquisição das ações da Arcelor Brasil
S/A acabasse na própria Arcelor Brasil após a incorporação da efêmera veículo
MSBP por aquela.
165. O papel desempenhado pela controladora Mittal Steel Company N.V. foi o
de suportar o ônus decorrente da aquisição das ações via OPA através da
integralização de capital da MSBP via transferência de recursos internacionais,
combinado com novos aumentos de capital posteriores integralizados com ações
da Arcelor Brasil S/A (estas adquiridas também via OPA), bem como através de
contrato de compra e venda de ações da Arcelor Brasil S/A (adquiridas também
via OPA) realizado entre a controladora Mittal Steel Company N.V. e sua
subsidiária integral Mittal Steel Brasil Participações S/A.
[...]
Em seu recurso especial, a Contribuinte reitera as justificativas para interposição da
Mittal Steel Brasil Participações S/A, das quais destaca-se:
42. A Recorrente também demonstrou de forma contundente que, à época dos
fatos, duas ofertas públicas para a aquisição de ações (“OPA”) de empresas
distintas forma realizadas concomitante.
43. A primeira delas foi uma OPA hostil efetuada no exterior, tendo como
proponente Mittal NV, com sede na Holanda. Referida empresa pretendia, por
Fl. 7924
DF CARF MF
Original

Fl. 106 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

meio dessa oferta, adquirir o controle da empresa Arcelor S/A, empresa com
sede em Luxemburgo que detinha o controle indireto da Arcelor Brasil, empresa
brasileira.
44. Deve-se observar que a oferta foi inicialmente rejeitada, mas, após
negociações, o Grupo Arcelor acabou por se associar ao Grupo Mittal Steel,
celebrando Memorando de Entendimentos (“MOU”) prevendo a fusão do
grupos. Referido documento previa que a Mittal NV deveria ser incorporada pela
Arcelor S.A, imediatamente após o término da oferta pública na Europa.
45. Por sua vez, a segunda OPA foi efetuada no Brasil por imposição da CVM à
Mittal NV. A autarquia entendeu que a formação do Grupo ArcelorMittal teria
implicado na alienação do controle indireto da Arcelor BR e, ao término de
contencioso administrativo, determinou a realização de oferta pública para a
aquisição de ações havidas no mercado dos acionistas da Arcelor Brasil, nas
mesmas condições propostas pela Mittal NV aos acionistas da Arcelor S/A. Essa
determinação fez com que o Edital da OPA previsse a possibilidade de os
acionistas interessados optarem pelo recebimento do preço de alienação das
ações da Arcelor BR integralmente em dinheiro ou pelo pagamento misto, isto é,
parte em dinheiro e parte em ações de emissão da Mittal NV.
46. Dessa forma, caso a incorporação da Mittal NV ocorresse antes do término
da OPA no Brasil, esta última seria oferta prejudicada (uma vez que não seria
possível entregar ações da Mittal NV, empresa que estaria então extinta.
47. Por esse motivo foi criada a Mittal Steel Brasil Participações S/A (Mittal
Brasil ou Mittal BR), empresa brasileira, a fim de realizar partes da oferta
pública brasileira (conforme será mais adiante detalhado) e, mais importante,
permitir a segregação e a segurança na condução das duas ofertas em andamento.
Como resultado da segregação, a Mittal Brasil veio a registrar o ágio objeto de
questionamento nesses autos (Ágio Arcelor).
Com as devidas vênias, não se vislumbra na necessária incorporação da Mittal NV por
Arcelor S/A motivação para a constituição de outra pessoa jurídica no Brasil para
execução dos procedimentos referentes à segunda oferta pública de ações. No histórico
apresentado mais à frente no recurso especial, tem-se que em 20/08/2007 foi iniciado o
processo de consolidação do grupo e simplificação da estrutura, com a incorporação
da Mittal BR pela Arcelor BR, também objetivando preencher o requisito legal para a
dedução fiscal do ágio registrado na aquisição das ações da Arcelor BR, e somente em
03/09/2007, no exterior, os acionistas dos grupos Arcelor e Mittal aprovam a estrutura
de combinação das empresas e, em 13 de novembro de 2007, foi definida a relação de
troca para a fusão. Ou seja, a incorporação de Mittal NV pode ser adiado até a
conclusão da segunda OPA, a evidenciar a desnecessidade da interposição da pessoa
jurídica constituída no Brasil para ser extinta, na sequência, por incorporação pela
autuada.
Veja-se que, como dito pela Contribuinte, se a incorporação da Mittal NV ocorresse
antes do término da OPA no Brasil, esta última seria oferta prejudicada (uma vez que
não seria possível entregar ações da Mittal NV, empresa que estaria então extinta.
Neste contexto, o grupo empresarial necessariamente deveria adiar este evento para
atender às exigências da CVM, não se prestando a cogitação de encargos decorrentes de
eventual alteração do ofertante perante todos os órgãos envolvidos, além de outros
procedimentos burocráticos, que poderia decorrer daquela incorporação se fosse
realizada no curso da OPA no Brasil, como justificativa para a atuação de Mittal BR
Patente, assim, que Mittal Steel Company N.V. é a adquirente do investimento em tela
e, não tendo ela participado da confusão patrimonial que antecedeu o aproveitamento
fiscal do ágio, corretas foram as adições exigidas.
Estes fundamentos são suficientes para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte relativamente às matérias A.5.II, A.5.III, A.5.V. (destaques do original)
Fl. 7925
DF CARF MF
Original

Fl. 107 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Por tais razões, também aqui deve ser negado provimento ao recurso especial da
Contribuinte na matéria (7) “legitimidade do emprego de ‘empresa veículo’ e a existência de
efetiva ‘confusão patrimonial’ nas operações implementadas”.
Com respeito à matéria (9) “possibilidade de dedução fiscal do ágio amortizado
contabilmente antes da incorporação”, também são aqui reiterados os seguintes fundamentos do
voto vencido do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, expresso no Acórdão no 9101-
006.381:
No caso, trata-se de requisito legal presente no núcleo material da norma tributária: A
pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão
ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
A norma é de natureza jurídica-tributária, e independente de ajustes de natureza
contábil, predica que o aproveitamento da despesa de amortização deve ocorrer a partir
do momento em que ocorre a comunicação entre os patrimônios do investidor e da
investida, por meio dos eventos de transformação societária de incorporação, fusão ou
cisão. Parcela já amortizadas anteriormente a tais eventos societários encontram-se fora
da moldura da norma.
São precisas as razões da decisão recorrida:
Assim, a fiscalização glosou corretamente as parcelas acima, sob o argumento de
que a amortização foi anterior à cisão, de sorte que o benefício fiscal não poderia
ser utilizado antes do evento que ensejou a reorganização societária.
Ressalte-se, quanto ao valor excluído diretamente na apuração do Lucro Real
relativo ao ano-calendário de 2008, que tal medida não possui qualquer amparo
legal, pois cuida de valores que foram excluídos antes do ato de incorporação,
cisão ou fusão, em total desacordo com o disposto no artigo 386, III, do Decreto
n. 3.000/99:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior
(...)
III – poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o
inciso II do § 2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de
lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão
de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(grifamos)
A redação do dispositivo evidencia que a amortização do ágio só pode ocorrer,
dentro dos parâmetros legais, depois do ato de incorporação, fusão ou cisão,
sendo certo que em relação ao montante diretamente excluído em 2008 nem
mesmo a comprovação do fundamento econômico permitiria tal dedução, pois os
balanços devem ser levantados posteriormente ao ato que ensejou a
reorganização societária, o que efetivamente não ocorreu.
A redação é suficientemente clara para confirmar a posição da autoridade fiscal,
que assim se manifestou:
Não tem sentido algum querer obter qualquer benefício fiscal para as parcelas
de ágio já amortizadas anteriormente ao evento de incorporação, fusão ou
cisão. O ágio amortizado anteriormente aos eventos citados é totalmente
indedutível nos termos do artigo 391 do RIR/99. O controle na parte B do
LALUR dos valores adicionados anteriormente à incorporação, fusão ou cisão
tem como objetivo a determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento.
Fl. 7926
DF CARF MF
Original

Fl. 108 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Como após absorver o patrimônio, nos eventos de incorporação, fusão ou cisão,
investidor e investida se confundem, não há mais como referido valor
anteriormente adicionado ser aproveitado. Como ressaltado pela fiscalização, é
evidente que o benefício da dedutibilidade só pode ter início depois dos eventos
de incorporação, fusão ou cisão e sua não adição ao lucro real somente é possível
posteriormente a tal situação, nos termos dos artigos 386 e 391 do RIR/99.
Nesse sentido, cabe ser mantida a decisão recorrida e a glosa de despesa de
amortização de ágio relativa à operação MJS. (destaques do original)
Transcreve-se, também aqui, a declaração de voto apresentada acerca deste tema,
no precedente referido:
Retornando à matéria A.4.I, esta Conselheira acompanha o I. Relator em suas
conclusões, no sentido de que não há previsão legal que autorize a exclusão, depois do
evento de incorporação, das parcelas do ágio antes amortizado contabilmente. Adiciona-
se, como fundamento, o que expresso pelo Conselheiro Paulo Mateus Ciccone no já
referido Acórdão no 1402-003.905:
Finalmente, acerca da dedução do ágio amortizado contabilmente antes da
incorporação, a norma a ser obedecida é a do art. 391 do RIR/998, ou seja,
somente pode servir para a apuração de ganho ou perda de capital no momento
da alienação ou liquidação do investimento.
Em outro dizer, não se cogita de realizar dedução fiscal do saldo de ágio
amortizado antes da incorporação, sempre lembrando se estar analisando os fatos
à luz da legislação tributária e não societária ou contábil.
Isso significa que – contabilmente – nada impede, melhor ainda, é imperativo
que os contribuintes realizem os lançamentos contábeis que tecnicamente devem
realizar e que não necessariamente têm reflexo na área fiscal.
Nesse eito, o ágio amortizado contabilmente recebe uma disciplina da legislação
totalmente distinta daquela prevista nos art. 385 de 386 do RIR/99. Por essa
razão, não pode ser admitido o aproveitamento do saldo de ágio amortizado
contabilmente antes da operação de cisão, fusão ou incorporação – como
pretende a contribuinte.
Tema já tratado neste Colegiado Administrativo Tributário Federal de 2o Grau,
como se vê no excerto do voto da Conselheira Edeli Pereira Bessa, hoje nesta
Turma como sua presidente e, então, na 2a Turma da 1a Câmara da 1a Sejul (Ac.
1102-001.104) [1101-000.968]:
“A amortização de ágio, porém, não observa estas regras sucessórias
simples acerca de valores com dedução/tributação diferida. A adição das
amortizações decorre da determinação legal de que elas somente sejam
consideradas dedutíveis no momento da alienação do investimento. Desta
forma, se a sucessão decorre desta alienação do investimento, a adição
mencionada não surge no LALUR da sucessora como elemento para
exclusão futura. Ela é liquidada no momento da alienação do
investimento.
Assim, a exclusão do ágio poderia ser admitida no resultado tributável da
MSJ Comercial Ltda se provado que a baixa do investimento no momento
da incorporação gerou ganho de capital em razão da redução do valor
patrimonial do investimento pela amortização contábil do ágio antes da
liquidação do investimento. Todavia, a autoridade lançadora descreve
que, por ocasião da incorporação, o ágio até então amortizado, no valor de
R$ 7.415.787,78, aumenta o saldo da conta “Ágio sobre investimentos”
(no 105-110). Demonstra, ainda, que este valor foi contabilizado a crédito
na conta “Ágio s/ Invest. MSJ – Amortizado” (no 105-115). Ocorre que
ambas as contas são utilizadas para determinação do resultado da
incorporação, anulando-se e ensejando a apuração de crédito em favor da
Fl. 7927
DF CARF MF
Original

Fl. 109 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

controladora, com conseqüente aumento de capital equivalente a R$
27.735.046,26.
Estas operações permitem inferir que, por ocasião da incorporação, a
contribuinte reverteu os efeitos em contas patrimoniais da amortização do
ágio até então contabilizada, possivelmente para que o valor integral do
ágio criado nas operações intragrupo fosse transferido à sucessora para
amortização após a incorporação. Assim, não há evidências de que a
amortização do ágio antes da incorporação tenha gerado ganho de capital
na MSJ Comercial Ltda, a ser ajustado pela exclusão do ágio cuja
amortização antes fora adicionada. De toda sorte, ainda que esta
demonstração existisse, a amortização seria dedutível no último período
de apuração da MSJ Comercial Ltda, em razão de sua extinção por
incorporação”.
Acórdão assim ementado:
INCORPORAÇÃO,
FUSÃO
OU
CISÃO.
EXTINÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ÁGIO
AMORTIZADO
CONTABILMENTE. INDEDUTIBILIDADE.
Não há previsão legal para o aproveitamento do ágio já amortizado
contabilmente quando da extinção da participação societária em virtude
de fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra. Nesses casos, o ágio já
amortizado contabilmente, e registrado no LALUR, não pode mais ser
aproveitado, devendo ser simplesmente baixado.
Assim, ágio amortizado anteriormente à incorporação não pode ser aproveitado
pela contribuinte, visto que não há autorização legal para que realize a dedução
fiscal pretendida.
Caso prevaleça a tese da contribuinte, ter-se-á um desrespeito às normas
expressas da legislação tributária, o que não pode ser admitido. Por essas razões,
deve ser mantida a glosa efetivada pela autoridade fiscal.
De fato, a defesa da Contribuinte se pauta na indedutibilidade da amortização contábil
do ágio e deriva para a possibilidade de dedução fiscal a partir do evento societário de
incorporação, ignorando a incidência intermediária do art. 391 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99, e também do art. 426 ao
qual ele se refere, e do art. 430, que juntamente com o anterior regulamenta os arts. 33 e
34 do Decreto-lei no 1.598/77, os quais determinam a apuração do ganho ou perda de
capital por ocasião da baixa do investimento, momento no qual serão consideradas as
amortizações contábeis, controladas no LALUR. Veja-se:
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração
comercial, do ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle,
no LALUR, para efeito de determinação do ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento (art. 426).
[...]
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes
valores (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979,
art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio liquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
Fl. 7928
DF CARF MF
Original

Fl. 110 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na
determinação do lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo
anterior.
[...]
Art. 430. Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações
ou quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computada na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 34):
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor
contábil e o valor do acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o
contribuinte poderá, para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento
da diferença como ativo diferido, amortizável no prazo máximo de dez anos;
II - será computado como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o
acervo liquido que exceder ao valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o
contribuinte poderá, observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação
sobre a parte do ganho de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja
realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 34, § 1o):
I - discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período de apuração; e
II - mantiver, no LALUR, controle do ganho de capital ainda não tributado, cujo
saldo ficará sujeito à atualização monetária até 31 de dezembro de 1995 (Lei no
9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
§ 2o O contribuinte deve computar no lucro real de cada período de apuração a
parte do ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através
de quotas de depreciação, amortização ou exaustão e respectiva atualização
monetária até 31 de dezembro de 1995, quando for o caso, deduzidas como custo
ou despesa operacional (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 34, § 2o, e Lei no
9.249, de 1995, art. 6o, e parágrafo único).
Assim, não é no art. 386 do RIR/99 que deve ser buscada a dita referência a eventuais
lançamentos contábeis que impactariam a fruição do benefício fiscal concedido. A
amortização fiscal permitida no referido dispositivo deve ter em conta, apenas, o ágio
ainda não amortizado contabilmente, porque a parcela já deduzida na apuração do lucro
do exercício e controlada na parte “B” o LALUR deve ser considerada na apuração do
ganho ou perda de capital por ocasião da liquidação do investimento avaliado pelo
método da equivalência patrimonial, e pela titular do investimento alienado.
Recorde-se que os registros na parte “B” do LALUR são mantidos para ajustes futuros
do lucro líquido do próprio sujeito passivo, e inclusive devem ser baixados quando
abandonada a opção pela tributação na sistemática do lucro real49.

49 Regumento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/99 - RIR/99
Art. 520. A pessoa jurídica que, até o ano - calendário anterior, houver sido tributada com base no lucro real, deverá
adicionar à base de cálculo do imposto, correspondente ao primeiro período de apuração no qual houver optado pela
tributação com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido, controlados na parte
"B" do LALUR (Lei no 9.430, de 1996, art. 54).

Fl. 7929
DF CARF MF
Original

Fl. 111 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Por sua vez, as amortizações contábeis aqui em debate foram promovidas por Belgo
Mineira Participação, Indústria e Comércio S/A (BMP), que teria pago ágio na
aquisição de ações de Mendes Júnior Siderúrgia (MJS), e posteriormente promoveu
cisão que verteu este investimento para BMP Siderurgia S/A (BMPS), antiga
denominação social da autuada. Logo, cabia a Belgo Mineira Participação, Indústria e
Comércio S/A baixar na parte “B” de seu LALUR as amortizações contábeis
adicionadas ao lucro líquido do ano-calendário 2003, não havendo porque cogitar de
transferência desses registros da parte “B” do LALUR de outra pessoa jurídica para a
autuada, restando injustificadas as exclusões promovidas entre os anos-calendário 2006
a 2008. Note-se, inclusive, que o histórico de tais exclusões foi “Real. Ágio na BMP e
transferido p/ Belgo Sid. Pela Cisão”.
Note-se, inclusive, que quando a Lei no 12.973/2014 atualiza aquela disciplina, é
permitida a exclusão posterior do ágio originalmente contabilizado, mas pela pessoa
jurídica titular do investimento extinto em razão de incorporação. Veja-se:
Art. 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida
com ágio por rentabilidade futura ( goodwill ) decorrente da aquisição de
participação societária entre partes não dependentes, apurado segundo o disposto
no inciso III do caput do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977 , poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos períodos de
apuração subsequentes o saldo do referido ágio existente na contabilidade na
data da aquisição da participação societária, à razão de 1/60 (um sessenta avos),
no máximo, para cada mês do período de apuração. (Vigência)
§ 1o O contribuinte não poderá utilizar o disposto neste artigo, quando:
I - o laudo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, não for elaborado e tempestivamente protocolado ou
registrado;
II - os valores que compõem o saldo do ágio por rentabilidade futura ( goodwill )
não puderem ser identificados em decorrência da não observância do disposto no
§ 3o do art. 37 ou no § 1o do art. 39 desta Lei.
§ 2o O laudo de que trata o inciso I do § 1o será desconsiderado na hipótese em
que os dados nele constantes apresentem comprovadamente vícios ou
incorreções de caráter relevante.
§ 3o A vedação prevista no inciso I do § 1o não se aplica para participações
societárias adquiridas até 31 de dezembro de 2013, para os optantes conforme o
art. 75, ou até 31 de dezembro de 2014, para os não optantes. (destacou-se)
Esclareça-se, ainda, que não se trata de conceber a dedução fiscal do ágio como um fato
puramente contábil, mas sim ter em conta todas as regras, contábeis e tributárias, que
impactam esta realidade. Não merecem acolhida, assim, os argumentos da Contribuinte,
inclusive no que se refere ao paralelo com a tributação do deságio, por terem em conta
uma visão parcial da legislação de regência da matéria.
Correta, portanto, a conclusão fiscal de que não tem sentido algum querer obter
qualquer benefício fiscal para as parcelas de ágio já amortizadas anteriormente ao
evento de incorporação, fusão ou cisão. O ágio amortizado anteriormente aos eventos
citados é totalmente indedutível nos termos do artigo 391 do RIR/99. O controle na
parte B do LALUR dos valores adicionados anteriormente à incorporação, fusão ou
cisão tem como objetivo a determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento. Como após absorver o patrimônio, nos eventos de
incorporação, fusão ou cisão, investidor e investida se confundem, não há mais como
referido valor anteriormente adicionado ser aproveitado.
Por fim, registre-se que não tem lugar aqui as objeções da PGFN quanto ao ágio em
referência conter todas as características do denominado “ágio de si mesmo”, porque a

Fl. 7930
DF CARF MF
Original

Fl. 112 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

acusação fiscal, assim como o acórdão recorrido, nada trazem acerca deste aspecto para
fundamentação e validação da glosa promovida.
Estas as razões para acompanhar o I. Relator em suas conclusões e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte quanto à matéria A.4.I. (destaques
do original)
O presente voto, portanto, é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte também neste ponto.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora
Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator designado.
Fui designado para expor as razões que levaram a maioria do Colegiado dar
provimento ao recurso especial da contribuinte, no tocante ao afastamento da glosa da
amortização fiscal do “ÁGIO ARCELOR BR”, bem como da parcela do ágio já amortizado
contabilmente.

I. Do ÁGIO ARCELOR BR
Trata-se de matéria conhecida e que foi apreciada no Acórdão no 9101-006.381,
julgado este que também fui designado para redigir o voto vencedor, o qual ora reproduzo como
razões de decidir:
I. Da amortização do ágio por intermédio de empresa-veículo
O I. Relator votou por manter a glosa do ágio por dois fundamentos: (i) pela
artificialidade da empresa veículo (MSBP), que na verdade acabou sendo
desqualificada em face da sua participação na estrutura de aquisição de participação
societária ter sido tomada como ineficaz; e (ii) ante a ausência de confusão patrimonial
entre a real investidora, considerada a empresa estrangeira MITTAL STEEL, e a
investida (ArcelorBR), “confusão patrimonial” esta aferida com base na análise do fluxo
financeiro dos recursos empregados na aquisição do investimento em tela e tida como
pressuposto legal para a amortização fiscal do ágio.
[...]
Pois bem.

Da artificialidade da operação
Acerca da desqualificação da dita empresa veículo, venho me posicionando no sentido
de que a eficácia ou ineficácia de atos ou negócios jurídicos praticados em
conformidades com as formas permitidas pelo Direito, mas com a finalidade de gerar
economia fiscal, deve sempre ser aferida com base nos critérios previstos
exclusivamente na lei, notadamente em torno da ocorrência ou não de simulação, e não
por motivos pessoais, ideologias, preconceitos, crenças ou importação de teorias
alienígenas, sob pena de violação à livre iniciativa e estrita legalidade, princípios estes
que, além de nortear a tributação, constituem valores fundamentais consagrados no
ordenamento jurídico.
Fl. 7931
DF CARF MF
Original

Fl. 113 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Os limites daquilo que se denomina de “planejamento tributário” – cujo propósito
muitas vezes se confunde com a própria tentativa legítima de buscar economia de
tributos - estão restritos, além dos casos que envolvem condutas ilícitas ou fraudulentas,
às hipóteses de simulação.
Tanto é assim que o artigo 149, VII, do CTN, abaixo transcrito, permite a revisão do
lançamento em casos que envolvem simulação. Confira-se:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;

Além, então, da fraude, onde o dolo e a falsidade integram seu próprio conceito, o fisco,
no exercício de sua atividade vinculada de busca pela verdade material, tem poderes
para requalificar atos ou negócios jurídicos quando caracterizada a simulação.
A redação atual do referido artigo 116 do CTN50, aliás, tal como foi positivada após sua
alteração pela LC 104/2001, a nosso ver (i) reforçou a simulação (mais precisamente o
seu viés, a dissimulação) como hipótese que permite a requalificação jurídica dos fatos;
e (ii) permitiu que lei ordinária crie novos critérios jurídicos para desconsiderar atos ou
negócios jurídicos específicos, de modo a instituir normas antielisivas propriamente
ditas.
Nesse ponto, não se pode perder de vista, primeiramente, que o Governo buscou assim
proceder, pretendendo “incorporar” a teoria do propósito negocial e do abuso de forma
no Direito Tributário Brasileiro por intermédio do artigo 14 da Medida Provisória no
66/200251. No entanto, esse dispositivo foi rejeitado pelo Congresso Nacional quando
da conversão da referida MP na Lei no 10.637/2002, o que significa dizer que tais
figuras definitivamente são estranhas ao nosso sistema jurídico tributário.
Ademais, cumpre notar que também não existe nenhuma lei antielisiva que proíba o uso
de empresas holding tanto para adquirir ou deter investimentos com ágio quanto para
serem extintas pelas investidas de modo a “antecipar” os seus efeitos fiscais.

50 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias
a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de
direito aplicável.
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
51 Art. 14 - São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de tributo, a
evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
§ 1o- Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência de:
I - falta de propósito negocial; ou
II - abuso de forma.
§ 2o - Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais onerosa,
para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato.
§ 3o- Para o efeito do disposto no inciso II do § 1o, considera-se abuso de forma jurídica a prática de ato ou negócio
jurídico indireto que produza o mesmo resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.
Fl. 7932
DF CARF MF
Original

Fl. 114 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

É a simulação, portanto, que figura como uma espécie de divisor de águas na busca
natural e legítima de economia tributária em operações societárias que implementam os
chamados planejamentos tributários, dentre eles a aquisição de investimentos com
participação de holdings para aproveitamento fiscal imediato do respectivo ágio.
Apenas na hipótese de estruturas que envolvam ato ou negócio simulado é que
estaremos diante de caso de planejamento inoponível ao fisco, que tem o poder-dever
de, nessas situações, recapitular os fatos em prol da verdade material e atingimento da
efetiva capacidade contributiva. Afastada, porém, a ocorrência de simulação (além da
fraude), estaremos diante de hipótese de elisão fiscal, isto é, de planejamento fiscal
legítimo e assegurado ante os princípios da livre iniciativa e legalidade, de modo a
preservar a eficácia dos atos e negócios tal como formalizados.
Nos dizeres de Paulo Ayres Barreto52, provadas a simulação ou a dissimulação, perdem
relevo a ausência de propósito negocial e a alegação de abuso. Contudo, se não restarem
comprovadas, as ações do contribuinte deverão ser plenamente respaldadas pelo
ordenamento jurídico nacional.
Ocorre que, como aponta o professor Sérgio André Rocha53:
..., cada um tem uma simulação “para chamar de sua”, que só fica clara diante de casos
concretos. O que um autor chama de simulação, para outro é abuso de formas jurídicas, ou
fraude à lei. Somente a situação concreta é capaz de revelar se os autores concordam ou
divergem e em que concordam ou divergem.

Nesse sentido, não é à toa que Marco Aurélio Greco54 chegou a afirmar “que hoje, em
matéria de planejamento tributário, “simulação” é um conceito à procura de um
significado”.
A simulação pode comparar-se a um fantasma, a dissimulação a uma máscara. É este o
ponto de partida adotado na clássica obra de Francisco Ferrara55, civilista italiano que
muito influenciou e ainda influencia a doutrina brasileira. Adepto da teoria voluntarista,
leciona que o negócio simulado implica a ocorrência de uma aparência diferente da
realidade. Assim, a característica marcante do negócio simulado seria a divergência
intencional entre a vontade e a declaração, visando iludir terceiros.
A crítica que se costuma fazer dessa teoria diz respeito à ausência da aludida
divergência. Precisamente porque os simuladores declaram espontaneamente o que
querem, não seria pertinente falar na existência de conflito entre a vontade e a
declaração. É certo que não querem os efeitos, mas querem a forma do negócio; a
aparência desse negócio é indispensável por razões que as levam a simular56.
Esse questionamento deu origem à teoria declarativista – que possuiu menor influência
que a teoria voluntarista – e que, também conferindo o aspecto subjetivo à simulação,
passa a sustentar que a vontade interna não possuiria significado enquanto não seja
declarada, razão pela qual a simulação deveria ser vista como um conflito entre
declarações. Desse modo, as partes emitiriam uma declaração dirigida ao público e uma
contradeclaração para conhecimento restrito delas (um “contrato de gaveta”, por
exemplo), de modo que o efeito do negócio seria neutralizado. O negócio simulado,
então, não seria um negócio inexistente, mas sim uma espécie de negócio sem resultado
jurídico.
O principal argumento oposto à teoria declarativista consiste no fato de que o negócio
simulado não seria neutralizado por um ato posterior, já que desde sua origem

52 Planejamento tributário: perspectivas teóricas e práticas. Revista de Direito Tributário n. 105. São Paulo:
Malheiros, 2010. P. 60.
53 Planejamento tributário na obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2019. P. 50.
54 Planejamento tributário. São Paulo: Dialética. 2011. P. 395.
55 A simulação dos negócios jurídicos. Trad. Dr. A. Bossa. São Paulo: Saraiva. 1939. P. 50
56 Cf. Custódio da Piedade Ubaldino Miranda. A simulação no direito civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1980, P.
37.
Fl. 7933
DF CARF MF
Original

Fl. 115 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

corresponderia a um ato doloso e aparente. Desta forma, a contradeclaração não teria
como revelar caráter modificativo, mas meramente declaratório. Ademais, os críticos
esclarecem que a prerrogativa da nulidade advém do ordenamento jurídico, e não da
autonomia da vontade57.
Nesse contexto, fato é que a limitação ou restrição de um conceito exclusivamente
subjetivo de simulação passou a ser colocada em xeque, o que levou ao desenvolvimento
da dita teoria objetivista (ou teoria causalista) na busca de um conceito objetivo de
simulação.
Francesco Carnelutti58 foi um dos que inaugurou a vertente teórica objetivista no campo
de estudo da simulação, a qual para o autor é um incidente relacionado à inadequação
da causa, inadequação esta que decorre da circunstância de um ato ser querido para o
atendimento de interesse diverso ou incompatível com os seus respectivos efeitos
jurídicos.
Sob esse viés, todo ato ou negócio jurídico tem uma causa jurídica – ou “função típica”,
que correspondente aos efeitos jurídicos que o Direito espera do negócio celebrado. A
causa, pois, equivale às conseqüências jurídicas inerentes a cada tipo negocial.
Na visão de Orlando Gomes59, não é a causa antecedente, mas causa final, isto é, o fim
que atua sobre a vontade para lhe determinar a atuação no sentido de celebrar certo
contrato.
E segundo Emílio Betti60, também expoente da tese objetivista, e que não raramente
costuma ser citado pela doutrina brasileira, a simulação é o resultado de um conflito
insanável entre o escopo típico e a sua causa. Constatado, então, um desvio da função
instrumental do contrato, também estaríamos diante de uma simulação, objetivamente
considerada.
Para Heleno Tavares Torres61:
Causa é a finalidade, a função, o fim que as partes pretendem alcançar com o ato que
põem em execução, sob a forma de contrato, para adquirir relevância jurídica. Por isso, a
causa é elemento essencial do negócio, como fim de realizar uma operação apreciável
economicamente, devendo ser sempre lícita e passível de tutela pelo direito positivo. E
para cada contrato ou ato jurídico, somente uma causa. No contrato de venda e compra, a
causa é o intuito de entregar um bem recebendo um preço correspondente. Caso seja um
bem por outro, a causa já individualiza um outro contrato, o de permuta; e se não há
intuito de obter o pagamento de preço, mas apenas atribui um bem a outrem, aumentando
o patrimônio deste, a causa já impõe outra qualificação, o de um contrato de doação.

A propósito, o ex. Ministro Moreira Alves preleciona que a causa diz respeito à "função
prática" do ato ou negócio jurídico, não podendo ser confundida com o motivo que leva
à formação dos negócios jurídicos. Segundo seu magistério62:
Para uma compreensão mais clara dos problemas que se apresentam, é preciso,
preliminarmente, fazer uma distinção fundamental para o entendimento desses meios
jurídicos quem diretamente visam à obtenção de um fim, mas que indiretamente permitem
que as partes que deles se utilizam alcancem um fim diverso com efeitos mais ou menos
amplos. Para isso é preciso desde logo fazer a distinção, que é fundamental, entre a causa
do negócio jurídico e o motivo dele. A causa do negócio jurídico nada mais é do que a
finalidade econômico-prática a que visa à lei quando cria um determinado negócio

57 Cf. Fábio Piovesan Bozza. Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo: Quartier Latin. P. 158
58 Sistema del Diritto Processuale Civile, vol II. Pádua: CEDAM. 1938.
59 Contratos. Rio de Janeiro: Forense. 1987. P. 57.
60 Teoria Geral do Negócio Jurídico. Campinas: Servanda. 2008. P. 562 e 578.
61 Direito tributário e direito privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. P. 141/142.
62 ALVES, José Carlos Moreira. "As Figuras Correlatas da Elisão Fiscal". Revista Fórum de Direito Tributário n. 1.
Belo Horizonte: Fórum, 2003, p. 11. Idem na palestra inaugural do XVIII Simpósio Nacional de Direito Tributário
do Centro de Extensão Universitária. "Pesquisas Tributárias - Nova Série - 10". São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004, p. 13.
Fl. 7934
DF CARF MF
Original

Fl. 116 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

jurídico. Assim, por exemplo, na compra e venda, a causa do negócio jurídico é a troca da
coisa pelo dinheiro (preço); no contrato de locação, é a troca do uso da coisa pelo dinheiro
(aluguel). Essa causa, nada mais é, em última análise, do que uma causa objetiva que
traduz o esquema que a lei adota para cada figura típica, como é a compra e venda, como
é a locação. Já o motivo, não. O motivo é de ordem subjetiva das partes que se utilizam de
determinado negócio jurídico. Por exemplo, uma pessoa pode utilizar-se do contrato de
compra e venda para adquirir alguma coisa com – e é o motivo – a finalidade subjetiva de
desfazer-se dessa coisa. Enfim, o motivo, as finalidades subjetivas, que não se confundem
com aquela coisa objetiva e que diz respeito ao esquema do próprio negócio jurídico...

Há, ainda, manifestações doutrinárias que pretendem dar autonomia (tipicidade) ao
próprio negócio simulado. É o caso da interessante obra de Luiz Carlos de Andrade
Júnior63. Após criticar a ideia tradicional de que a simulação consiste em um defeito no
negócio jurídico, o autor busca demonstrar, no negócio simulado, uma manifestação de
autonomia privada típica pela qual as partes conjugam esforços para, através do engano,
perseguirem um determinado resultado, e que é nula porque a lei assim estipula64.
Do ponto de vista do direito positivo, o Código Civil de 2002 inseriu a simulação no
capítulo “Da Invalidade do Negócio Jurídico”, passando a ser causa de nulidade do
negócio nos termos do artigo 167, in verbis:
Artigo 167 - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se
válido for na substância e na forma.
§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Ao comentar esse dispositivo, Tercio Sampaio Ferraz Jr assim se manifestou 65:
[...] a estrutura da mentira tem, no CC/2002 uma configuração diferente. [...] O novo
Código altera o enquadramento da simulação. Não se trata, necessariamente, de um
defeito (da vontade, maliciosa ou inocente), mas da presença de um requisito de validade
aparentemente consistente com as regras de validade, mas, na verdade, inconsistente. [...]
Como, então, as partes muitas vezes simulam (o negócio, portanto, é nulo), mas um fato
(econômico), de algum modo acontece, o novo Código Civil (art. 167, par. 2o) ressalva os
direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Por
exemplo, o Fisco. [...]
Na comprovação da simulação, não caberia ao Fisco examinar a “real” intenção,
mas visar ao uso inconsistente do meio (negócio típico) para atingir os resultados
típicos, e, assim, mediante esses resultados, alcançar outros fins.
[...] é indispensável examinar a ocorrência de “ações simuladoras”, isto é, ações que
apenas simulam uma determinada consequência de fato. Ou seja, que as partes, ao eleger
um negócio jurídico típico frustram suas consequências e, com isso, mostram que
verdadeiramente não queriam o negócio que escolheram, mas outro. Com isso, o negócio
jurídico e a sua execução econômica se mostram apartados. Grifamos

Tal, então, como positivado e integrado com os demais dispositivos legais66,
notadamente aqueles que impõem o dever do Estado de verificar a efetiva ocorrência do

63 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 19.
64 Ao definir o conceito de simulação, leciona o referido autor que a “simulação é um programa de autonomia
privada pelo qual as partes articulam ações e omissões com o objetivo de criar a ilusão negocial, assim entendido o
erro coletivo, objetivamente aferível, relativo à interpretação e/ou à qualificação do negócio jurídico”.
65 Simulação e negócio jurídico indireto no direito tributário à Luz do novo código civil. Revista Fórum de Direito
Tributário, v. 48. Belo Horizonte: Fórum, P. 10.
Fl. 7935
DF CARF MF
Original

Fl. 117 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

fato gerador e identificar a correta matéria tributável, o instituto da simulação no Brasil,
enquanto limitadora de planejamentos fiscais, incorporou as duas referidas teorias
(voluntarista e causalista), permitindo que o fisco negue eficácia aos atos e negócios
jurídicos simulados, podendo, portanto, requalificar juridicamente os fatos declarados
desde que prove a existência de uma mentira consciente ou desde que demonstre haver
uma desconformidade do ato/negócio praticado com sua respectiva finalidade jurídica.
Embora o artigo 167 acima transcrito não tenha veiculado uma definição expressa do
que seja simulação, chama atenção que o Legislador, após fazer referência ao negócio
jurídico simulado, enunciou três diferentes hipóteses de simulação no seu parágrafo
primeiro. Valendo-se da exposição de Luiz Carlos de Andrade Júnior67:
Suas notas características não são apresentadas sob a forma de uma proposição descritiva,
mas mediante uma formulação exemplificativa de subtipos, a saber:
(i) a simulação subjetiva (negócio subjetivamente simulado - §1o, I);
(ii) a simulação objetiva (negócio objetivamente simulado - §1o, II); e
(iii) a simulação de data (negócio simulado quanto à data - §1o, III).

Para esse caso concreto, no qual se alega artificialidade da empresa veículo, não se pode
perder de vista que, quando o art. 167, §1o, I, prescreve que haverá simulação nos
negócios jurídicos que aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem, ele evidentemente repudia a
interposição fictícia (ou fraudulenta).
Ao contrário da interposição real, onde o interposto atua em nome próprio, ainda que
em interesse e por conta e ordem de outrem, tornando-se titular dos direitos e
obrigações derivados do negócio que intervém, na interposição fictícia o interposto
figura como “laranja”, limitando-se à aposição do seu nome no documento que
formaliza o ato ou o negócio celebrado.
As questões, portanto, que se colocam para aferir a dita artificialidade ou simulação da
estrutura ora analisada, especificamente na interposição de pessoa jurídica como forma
de adquirir investimentos no Brasil são as seguintes: uma empresa holding, como é o
caso da MSBP, pode, aos olhos jurídicos, receber recursos de sua controladora no
exterior para adquirir investimento com ágio e, em seguida, ser extinta por
incorporação? Uma empresa veículo constituída exclusivamente para esta finalidade
possui causa jurídica?
As respostas a meu ver são positivas. Senão, vejamos:
Tratam-se as rotuladas empresas veículos de holdings, ou seja, sociedades que têm por
objeto social justamente a participação em outras empresas, em plena conformidade
com o comando previsto no art. 2o, § 3o, da Lei no 6.404/76. Confira-se:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]

66 Nesse sentido são as expressões “fim econômico ou social”, constante do artigo 187, “função social do contrato”,
reportada no artigo 421 e, ainda, no signo “substância” que se valeu o artigo 173, todos do Código Civil:

“Art. 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo”.

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o
disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”.
67 A simulação no Direito Civil. São Paulo: Malheiros. 2016. P. 112.
Fl. 7936
DF CARF MF
Original

Fl. 118 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social,
ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.

Grifamos

Sobre esse tipo de sociedade, Modesto Carvalhosa68 esclarece que “tem assim a
sociedade holding como característica diferencial e objetivo principal a participação
relevante em uma atividade econômica de terceiros, em vez de exercício de atividade
produtiva ou comercial”.
A ideia, então, de que toda sociedade deve necessariamente possuir estrutura física,
portaria, prédio, funcionários, máquinas, etc., não se aplica para uma holding, cuja
causa jurídica ou finalidade sócia, conforme visto, consiste justamente na participação
em outras sociedades enquanto objeto social típico.
Ao contrário, então, de uma empresa industrial, comercial ou uma prestadora de
serviços que, como regra geral, demandam um mínimo de estrutura física e de pessoal
para operarem, a prova da existência e objeto de uma holding se dá justamente com seu
ato constitutivo, inscrição perante o fisco e declarações dos sócios.
Na linha do que apontou Charles William McNaughton69:
(...) por causa finalística de uma sociedade, podemos entender como sua própria função
social.
Uma sociedade possui um objeto social que é justamente a atividade econômica efetivada
para gerar resultados aos sócios. Nesse sentido, todo ato que uma sociedade pratica para
contribuir na formação desse resultado há de ser tido como englobado na função social da
sociedade.
O que se opera no caso da empresa-veículo utilizada para aproveitamento do ágio? O
investidor paga um sobrepreço para adquirir um ativo (uma sociedade) com a expectativa
de ter um resultado (lucro) no futuro. A obtenção desse resultado é justamente o tipo de
ato que se enquadra na função social daquela pessoa jurídica.
O aproveitamento fiscal do ágio nada mais é do que o reconhecimento do ordenamento
jurídico de que a renda auferida pelo investidor será o resultado futuro menos o valor pago
por esse resultado.
Mas, por certos motivos, como por exemplo, o fato de o investidor estar situado no
exterior, o sistema jurídico pode colocar barreiras procedimentais de que esse ágio seja
aproveitado. Nesse sentido, a empresa-veículo é um meio para que essas barreiras sejam
ultrapassadas.
E o que o uso da empresa-veículo permite? Ao superar tais empecilhos procedimentais
para o aproveitamento do ágio e reduzir a tributação incidente sobre o empreendimento
econômico que poderá ser aproveitado pelo investidor graças a aquisição de participação
societária da investida, o uso da empresa veículo nada mais faz senão contribuir para
aumentar aquele resultado futuro almejado pelo investidor, reduzindo uma despesa com
tributação.
A empresa veículo holding que participa de outra pessoa jurídica cumprindo seu objeto
social, portanto, e incrementa, assim, o resultado dos sócios está sim cumprindo sua
função social. A função social do contrato, previsto no artigo 421 do Código Civil, está
sendo atingida.

Quanto à duração de uma sociedade, convém notar que esta varia conforme o interesse
das partes, lembrando que, de acordo com o parágrafo único do artigo 981 do Código
Civil - que trata da Sociedade de Propósito Específico – SPE -, a atividade pode
restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.

68 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à Lei de Sociedades Anônimas, V. 4. Tomo II. São Paulo: Saraiva, 1998.
P. 15.
69 IR e planejamento fiscal: a questão das empresas-veículo. In: Novo RIR. Coordenação: Jimir Doniak Jr. São
Paulo: Quartier Latin. 2019. P. 97/98.
Fl. 7937
DF CARF MF
Original

Fl. 119 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

O artigo 997, também do Código Civil, aliás, estabelece, em seu inciso II, que os atos
constitutivos de uma sociedade devem conter, além das cláusulas estipuladas pelas
partes, “a denominação, objeto, sede e prazo”, o que ratifica a liberdade quanto à
duração e finalidade de uma holding.
Como bem notou Edmar Oliveira Andrade Filho70:
No Brasil, o problema do prazo de duração passou a ser secundário após o advento do
parágrafo único do art. 981 do CC, segundo o qual 'a atividade pode restringir-se à
realização de um ou mais negócios determinados'. Portanto, a permanência ou duração de
uma sociedade não é um requisito de validade para a constituição e utilização de uma
pessoa jurídica, pois o próprio ordenamento jurídico já se encarregou de realizar as
valorações pertinentes ao tempo de duração de uma sociedade.

Nota-se, assim, que é perfeitamente válido e eficaz, sob o prisma jurídico, a existência
de sociedades efêmeras e outras de longa duração, com capital social ínfimo ou
substancial, umas com operações mercantis, outras produtivas ou prestadoras de
serviços e outras ainda como mero canais de investimento, o que vai depender dos fins
sociais e econômicos estabelecidos pelos sócios e administradores dentro de sua
liberdade de empreender e de buscar maximizar os resultados nos limites da lei.
Ora, se a própria legislação tipifica uma “holding pura com fins específicos” como uma
espécie societária própria do Direito, conferindo-lhe autonomia e legitimidade para
praticar uma única operação, inclusive para fins de economia tributária, não vejo como
não admitir, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, o uso de empresas veículos
em estruturas de aquisições de investimentos com ágio.
Não há, no plano jurídico, nenhum vício ou aparência sobre a existência, causa e
finalidade da empresa veículo MSBP. E qual foi a sua finalidade? Foi a de
instrumentalizar, no Brasil, a aquisição do referido investimento com ágio, de modo
também a reunir as condições necessárias para o seu aproveitamento fiscal após sua
extinção mediante incorporação reversa.
O § 3o, do artigo 2o, da Lei no 6.404/76, repita-se, reconhece expressamente a
possibilidade de uma sociedade ser constituída para beneficiar-se de incentivos fiscais, o
que não é bem o caso, mas que a meu ver tem o condão de legitimar o uso de uma
holding nesse tipo de operação.
Trata-se a MSBP, pois, de uma holding com fins específicos, cuja existência restou
provada a partir de seus atos constitutivos e cuja finalidade jurídica restou observada
quando do desempenho de seu objeto social, qual seja, a aquisição e detenção de
participação em outra sociedade (no caso a investida ArcelorBR), pouco importando,
para o que se espera desse tipo jurídico e societário, a sua curta duração e inexistência
de funcionários.
Ademais, nesse caso concreto ainda chama atenção a circunstância de que foi a própria
CVM que determinou o lançamento de uma OPA em relação às ações da ArcelorBR.
Para tanto, a controladora estrangeira, seguindo prática de mercado, constituiu a MSBP
por meio de subscrição dos recursos necessários à aquisição, tendo esta holding
adquirido em nome próprio a participação societária da MittalBR, inclusive na
qualidade de ofertante da OPA.
Não há, assim, que se falar em artificialidade ou caracterização de simulação, de modo
que, em sentido oposto ao do Conselheiro Relator, a geração do ágio na holding MSBP
é eficaz, devendo produzir efeitos.

Da ausência de confusão patrimonial entre a real adquirente e a empresa investida
O I. Relator, considerando que como os recursos utilizados para pagamento do preço
foram transferidos da controladora domiciliada no exterior para a holding, o real

70 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 300/304.
Fl. 7938
DF CARF MF
Original

Fl. 120 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

adquirente seria a controladora, e não a MSBP (empresa veículo). Em razão, então, do
fluxo financeiro, e sob a premissa de que a norma fiscal vigente (artigo 7o e 8o da Lei
9.532/199771) condicionaria a dedução fiscal do ágio à confusão patrimonial entre real
adquirente e investida, concluiu que não haveria que se falar em direito à amortização
fiscal do ágio.
Nenhum reparo caberia ao raciocínio, não fosse, é certo, a existência de dois “detalhes”
da maior relevância, quais sejam: (i) não houve simulação (ou artificialidade) da
MSBP, conforme visto no tópico anterior; e (ii) a rastreabilidade da origem dos
recursos é irrelevante para fins de reconhecimento do direito à amortização fiscal do
ágio.
A propósito, no Acórdão no 1302-002.011, que afastou a procedência dessa tese
fazendária em caso semelhante, o Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior expôs com
propriedade o quanto segue:
Pela narrativa do autuante, o que se depreende é que os investidores estrangeiros, ao invés
de adquirirem diretamente as empresas brasileiras, resolveram aportar capital em
subsidiárias brasileiras, para que estas adquirissem com ágio as empresas visadas e
posteriormente, com as incorporações reversas, as adquiridas pudessem se valer da
dedutibilidade da amortização do ágio. Ora, qual o ilícito de tal conduta? Nenhum, pois
são caminhos permitidos pela legislação tributária.
Todavia, o autuante entende que o verdadeiro adquirente (quem pagou pelo ágio) das
empresas adquiridas foi o controlador estrangeiro, desconsiderando assim a personalidade
jurídica da Technical e da Itajaí Investimento, para então, concluir que não se aplicaria a

71 Artigo 7o - A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na
qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 197771: (grifamos)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-
lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco
anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para
cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de apuração de ganho ou
perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão, para o patrimônio
da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na alienação do direito
que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada, nessa data, a
inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de comércio ou
intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser
pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo anterior poderá ser
registrado em conta do ativo, como custo do direito.

Artigo 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da participação societária.
Fl. 7939
DF CARF MF
Original

Fl. 121 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

norma do art. 7° da Lei 9.532/97 (aqui ele se confunde, pois a norma aplicável na espécia
é o art. 8° que trata de incorporações reversas), porque não teria havido a reunião do
patrimônio de quem pagou pelo ágio e o patrimônio da sociedade que presumivelmente
vai gerar os lucros justificadores desse pagamento.
Com base em que norma legal, um Auditor-Fiscal desconsidera a personalidade jurídica
de uma sociedade regularmente constituída? Certamente, não é com base no parágrafo
único do art. 116 do CTN, pois esse além de inaplicável por falta de regulamentação, só
admite a desconsideração de atos ou negócios jurídicos. Não me parece que se possa
tomar personalidade jurídica como sinônimo de negócio jurídico, razão pela qual tal
dispositivo não autoriza, por via oblíqua, a Autoridade Fiscal a desconsiderar contratos ou
estatutos sociais de sociedades, ainda que regulamentado estivesse. O mais grave, porém,
é que, talvez por falta de qualquer suporte legal, o autuante passa ao largo dessa questão.
Por essas razões, voto por dar provimento ao recurso voluntário também neste ponto.

Não obstante a deficiência da própria terminologia real adquirente72, realmente essa
tese não se sustenta em face do princípio da legalidade. Isso porque o referido artigo 7o
autorizava a dedução do ágio fundado na rentabilidade futura pela “pessoa jurídica que
absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio” (cf. caput do artigo 7o
da Lei 9.532/1997), o que significa dizer que o destinatário da norma de dedução do
ágio é aquele que detém o investimento adquirido com ágio (ou a adquirida quando da
incorporação reversa), linguagem esta (verbo deter) que revela justamente algo que
pode ser passageiro, desvinculando-se cabalmente da fonte dos recursos empregados na
aquisição pela holding.
Se a intenção do Legislador fosse a de limitar a dedução ao supridor dos recursos
utilizados na aquisição do investimento ou a de proibir a nacionalização do ágio,
deveria a lei assim restringir, o que não foi feito e de forma intencional ante a previsão
expressa da possibilidade de incorporação reversa (cf. artigo 8o).
Em outras palavras, a utilização da expressão “na qual detenha participação societária
adquirida” pela lei, somada à autorização legal para que a investida incorpore a
detentora da participação societária com ágio, na realidade conferiu ao contribuinte o
direito de aproveitamento fiscal do ágio na operação ora analisa.
Como bem observado no Acórdão no 1301-000.999:
A motivação que levou o legislador a editar esta norma (...) foi aumentar as ofertas dos
participantes do leilão das empresas desestatizadas, mediante a garantia aos investidores
da dedutibilidade do ágio pago na aquisição das empresas. Porém, especialmente na
privatização das concessionárias de serviços públicos, a norma não alcançaria seu objetivo
se não houvesse permissão para a utilização de incorporação invertida e de empresa
veículo.
A possibilidade de dedução da amortização é condicionada à junção dos patrimônios.
Como os licitantes, na quase totalidade dos casos, são grupos de empresas dos mais
variados setores da economia (grandes construtoras, seguradoras, fundos de previdência,
bancos de investimentos, etc.), a junção patrimonial direta, para utilização do benefício,
seria impossível.

72 Nesse sentido, convém ressaltar a observação feita por Rosanova Galhardo e Pedro A. do A. Abujamra Asseis:
“(...) não se pode perder de vista que, para se falar em “real”, é necessário que haja o “irreal”, o “falso”, o
“ilegítimo”. Ou seja, “real adquirente”, para fins jurídicos, é uma expressão que apresenta um campo de aplicação
muito restrito, limitado ao âmbito da anormalidade, dos vícios dos negócios jurídicos e da nulidade civil. Acaba
justamente sendo, por outras palavras, o caso de simulação precisamente qualificado pelo Código Civil, em seu art.
167, § 1o, I – negócios que “aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais
realmente se conferem, ou transmitem”.
A utilização desse tipo de restrição ou a imposição como um “teste” de forma ampla, geral e irrestrita, especialmente
para casos muitas vezes anteriores à própria regulamentação contábil, e que não digam respeito a simulação, fraude
ou abuso, portanto, já seriam equivocadas, independentemente de quaisquer outras análises.”. (Realidade do “real
adquirente”. In: Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas. 2020. Organizadores: Alexandre Evaristo Pinto
... P. 225).
Fl. 7940
DF CARF MF
Original

Fl. 122 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

É curial que não era objetivo do PND extinguir as empresas concessionárias de serviços
públicos. Por isso, a previsão expressa da possibilidade de operação invertida (a investida
absorvendo a investidora).
Por seu turno, as investidoras também não têm interesse em serem extintas, e mais, podem
ter limitações reguladoras específicas, que impeçam a junção patrimonial.
Assim, a única forma de viabilizar a utilização do benefício é concentrar a participação
societária adquirida (com ágio) no leilão numa empresa veículo (sociedade com propósito
específico), a qual seria incorporada pela investida.
[...]
Portanto, operações como as ora submetidas a julgamento nada têm de planejamento
ilícito ou inoponível ao fisco, sendo, ao contrário, atuações induzidas pelo Poder Público.
Além de a possibilidade de dedução do ágio permitido pelo artigo 7o da Lei no 9.532/97
ter sido uma forma encontrada pelo Governo de incrementar os preços das ofertas nos
leilões de privatização (conduta induzida), o normativo deixou ao inteiro talante dos
contribuintes o momento de obter o aproveitamento fiscal do sobrepreço pago (opção
fiscal), ao vincular a dedutibilidade do ágio a partir do evento incorporação, fusão ou
cisão.

Adotar a interpretação de que o adquirente, no caso, seria a controladora estrangeira em
razão da origem da origem (e aqui a redundância é proposital), com a devida vênia,
permitiria colocar o intérprete na indevida posição de Legislador, autorizando-lhe
alterar a literalidade e conteúdo do texto legal, o que não se sustenta.
Cai como uma luva, aqui, o alerta do Sr. Ministro Gurgel de Faria, em voto-vista
proferido no STJ nos autos do AgResp 511.736: em atenção à separação de poderes, não
me parece possível que prevaleça a regra criada pelo próprio credor (Receita Federal), a
quem competia apenas aplicar ou no máximo regulamentar as normas já criadas.
Mas, não é só. Em se tratando de recursos provenientes do exterior, a tese do real
adquirente também não merece ser acolhida em face do princípio da isonomia e da
regra legal de não discriminação de capital estrangeiro prevista no artigo 2o da Lei no
4.131/62, in verbis:
Art. 2o - Ao capital estrangeiro que se investir no País, será dispensado tratamento jurídico
idêntico ao concedido ao capital nacional em igualdade de condições, sendo vedadas
quaisquer discriminações não previstas na presente lei.

Ainda que o capital usado na aquisição tenha passado da pessoa jurídica estrangeira
para uma holding no Brasil, esse fato de maneira nenhuma poderia ensejar a alegada
perda do direito à amortização fiscal do ágio não só à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/9773, mas também em face da proibição de discriminação do capital estrangeiro74.
O fluxo financeiro dentro do grupo adquirente, é certo, constitui circunstância
irrelevante, não interferindo no direito de amortização fiscal. Até mesmo porque seguir
o entendimento fiscal de condicionar o direito de deduzir o ágio à origem da origem (e
aqui a redundância é proposital) dos recursos utilizados na compra inclusive conduziria
ao absurdo cenário de que tudo na economia seria sempre da controladora, que até
mesmo deixaria de existir na figura de uma sociedade, que não passa de uma ficção
jurídica, considerando que no topo de qualquer estrutura societária estão os sócios
pessoas físicas, que passariam a ser taxados de adquirentes de tudo.

73 A própria lógica da dedução do ágio não se altera com essa passagem, afinal, havendo absorção da empresa
detentora do ágio ou da investida, não haveria mais como alienar o investimento e deduzir a respectiva perda de
capital. Daí a lei ter autorizado o aproveitamento das despesas incorridas com a amortização do ágio pela empresa
sucessora.
74 Sobre o tema, vide a obra já referida de NEVES, Guilherme. "O ágio e a não discriminação do capital
estrangeiro". São Paulo: Dialética. 2021.
Fl. 7941
DF CARF MF
Original

Fl. 123 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

Como diria Carlos Maximiliano75, a interpretação deve ser objetiva, desapaixonada,
equilibrada, às vezes audaciosa, porém não revolucionária, aguda, mas sempre atenta,
respeitadora da lei.
Posto isso, forçoso concluir que a tese do real adquirente ou da ausência de confusão
patrimonial entre o efetivo investidor e a investida não encontra amparo na legislação
de regência, devendo o acórdão recorrido ser reformado de modo a afastar a glosa da
dedução do ágio ARCELOR BRASIL.

II. Da dedução fiscal de ágio já amortizado
A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não de dedução fiscal de ágio (ágio
MJS) que já havia sido amortizado na contabilidade.
Segundo o entendimento do Relator, parcelas já amortizadas anteriormente a tais
eventos societários encontram-se fora da moldura da norma.
Com a devida vênia, razão não lhe assiste.
Isso porque o referido artigo 7o da Lei no 9.532/97, ao tratar da amortização fiscal
do ágio, não faz qualquer remissão ou menção ao conceito ou saldo contábil. Pelo contrário, este
dispositivo prescreveu categoricamente que o ágio passível de dedução fiscal é aquele descrito
“na alínea “b” do § 2o do art. 20 do Decreto-lei 1.598/77”, ou seja, a diferença positiva entre o
preço do negócio e o valor patrimonial da investida.
É justamente por isso que não há reparos em relação ao procedimento adotado
pela Recorrente, que corretamente registrou (e controlou), na parte B do Lalur, o ágio contábil já
amortizado escrituralmente e que, por ocasião da baixa do investimento por incorporação, passou
a aproveitá-lo fiscalmente nos termos autorizados pelo Legislador.
Com efeito, a glosa do ágio agora tratado parte de uma premissa equivocada, que
confundiu seus efeitos na contabilidade com o seu tratamento tributário. Valho-me aqui do
seguinte dito popular: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa...
O que queremos dizer, na verdade, é que a lei tributária, ao dispor sobre a matéria,
não fez nenhuma referência a eventuais lançamentos contábeis consumidores do ágio na
escrituração, de modo que o aplicador não poderia criar condições ou limitar direitos com base
em fatos puramente contábeis e ao arrepio do comando legal.
O Direito Tributário, pois, não raramente se distancia dos preceitos contábeis. Daí
a necessidade da apuração do IRPJ e CSLL a partir do lucro líquido, devendo este ser ajustado
pelas adições, exclusões e compensações previstas na lei, como determina o artigo 6o, do
Decreto-Lei no 1.598/77:
Art. 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.

Ora, é perfeitamente normal existir despesas e/ou receitas já contabilizadas que
poderão impactar o lucro real apenas no futuro e nos termos da lei. É justamente o que ocorre
com a amortização fiscal do ágio.
Nesse contexto, e na linha do que expôs a Recorrente em sede de Memoriais, esse
posicionamento de autonomia da regra fiscal de dedução do ágio fica ainda mais claro ao se

75 Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense. 9a edição. 1984. P. 103.
Fl. 7942
DF CARF MF
Original

Fl. 124 do Acórdão n.o 9101-006.895 - CSRF/1a Turma
Processo no 10600.720031/2016-41

considerar que, ao converter a MP 627/2014 na Lei 12.973/2014, o legislador deixou clara a
possibilidade de exclusão do saldo de ágio existente na contabilidade na data da aquisição da
participação societária (i.e. valor total do ágio apurado).
Também corrobora esse entendimento o fato da amortização contábil do ágio não
impactar o direito à utilização dos valores amortizados na hipótese de alienação do investimento
nas hipóteses em que não há incorporação. Apenas para recapitular, nos termos dos arts. 391,
parágrafo único, e 426 do RIR/99, vigente à época dos fatos, o ágio compõe o custo de aquisição
do investimento, ainda que já tenha sido amortizado.
Ademais, cumpre pontuar que caso fosse correta a premissa de que o ágio
amortizado contabilmente antes do evento de incorporação não mais poderia ser deduzido
fiscalmente, seria necessário admitir que este mesmo raciocínio se estenderia para a hipótese de
deságio, o que não tem cabimento.
Enfim, como a amortização contábil do ágio não interfere no direito à sua dedução
fiscal, incabível a glosa ora analisada.
Essas as razões, contudo, que levaram ao provimento do recurso especial nessas
duas matérias.

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 7943
DF CARF MF
Original